Tribunal: STJ
Processo: 0084533-54.2008.3.00.0000
Classe: AçãO PENAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl na AÇÃO PENAL No 623 - DF (2008/0084533-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
REVISOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ADRIANO MARIANO SCOPEL
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES022177
MARINA FERES CARMO - DF060972
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA -
DF076566
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: BÁRBARA PIGNATON SARCINELLI
ADVOGADOS
: JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO - DF006130
LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - DF003679
GRACIELA LEITE PINTO - DF018667
ALUISIO LUNDGREN CORREA REGIS - DF018907
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO - DF003137
LEONARDO CORDULA DE ARAUJO - DF028057
SULAMITA CRISTINA DIAS - DF027949
VANESSA PEREIRA DE SOUSA CALDERON - DF026361
CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO -
ES016203
THAIS JANSEN WATANABE XAVIER - DF031651
ANA RAQUEL COELHO SANTOS - DF051642
ANA CAROLINA COELHO SANTOS - DF051918
INTERES.
: DIONE SCHAIDER PIMENTEL ARRUDA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES022676
INTERES.
: FELIPE SARDENBERG MACHADO
ADVOGADOS
: MILENA SCHRÖER RODRIGUES - RS057230
CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
MARCELO DE CARVALHO MARINHO - ES012119
Documento eletrônico VDA52641783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/11/2025 14:19:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: e307b45e-a86c-4a87-a2c3-d1885cb1922a

MAURICIO ILHA DIETRICH - RS051799
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
INTERES.
: FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL
ADVOGADO
: FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL - ES024514
INTERES.
: GILSON LETAIF MANSUR FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
CAROLINE SCANDELARI RAUPP - DF046106
HADERLANN CHAVES CARDOSO - DF050456
THAINAH MENDES FAGUNDES - DF054423
SARAH PIANCASTELLI MOREIRA - DF060842
LAIO DAYAN RODRIGUES - DF074306
BRENDA TAMBARA RABELO - DF082803
INTERES.
: HENRIQUE ROCHA MARTINS ARRUDA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES022676
INTERES.
: JONHNY ESTEFANO RAMOS LIEVORI
ADVOGADOS
: JOHNNY ESTEFANO R. LIEVORI - ES010546
DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES031532
ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES033798
INTERES.
: LARISSA PIGNATON SARCINELLI PIMENTEL
ADVOGADOS
: JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO - DF006130
LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - DF003679
GRACIELA LEITE PINTO - DF018667
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO E OUTRO(S) - DF003137
LEONARDO CORDULA DE ARAUJO - DF028057
SULAMITA CRISTINA DIAS - DF027949
VANESSA PEREIRA DE SOUSA CALDERON - DF026361
CATIÚSCIA PACHECO PIRES DE OLIVEIRA - DF031804
THAIS JANSEN WATANABE XAVIER - DF031651
GABRIEL DA SILVA PIRES DE SÁ - DF034675
FELIPE CIANNI DE LARA RESENDE - DF037870
CAMILA ARAUJO MARTINS - DF034733
RAYAK DE JESUS NONATO LISBOA - DF034900
ANA RAQUEL COELHO SANTOS - DF051642
NAYARA MARIA COSTA DA SILVA SANTOS - DF061362
INTERES.
: LARISSA SCHAIDER PIMENTEL CORTES
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
ANTONIO MALVA NETO - DF034121
LARISSA CAMPOS DE ABREU - DF050991
Documento eletrônico VDA52641783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/11/2025 14:19:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: e307b45e-a86c-4a87-a2c3-d1885cb1922a

WANESSA RAMOS WEIGMANN - DF050625
LUIZ AUGUSTO RUTIS BARRETO - DF057823
ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS - DF060460
CAMILA CRIVILIN DE ALMEIDA - DF061929
VITOR COELHO VELOSO - DF064707
MARIA CLARA FERREIRA SANTIAGO - DF068558
LAURA BELO DOS REIS LOPES - DF065558
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
SOC. de ADV
: ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: LEANDRO SÁ FORTES
ADVOGADOS
: ADRIANA BARCELLOS SONEGHET - ES006419
MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
ALFREDO PORCER - SP252508
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO - SP233251
JESSICA PASCOAL SANTOS ALMEIDA - SP303617
HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI - SP253891
FABIO VARGAS ADAMI - ES007584
PAOLA MARTINS MOREIRA - DF057746
EMERSON DE MELLO SOARES - SP434388
DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO - SP450439
INTERES.
: PAULO GUERRA DUQUE
ADVOGADOS
: DELANO SANTOS CÂMARA - ES007747
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - ES008965
ANDRÉ MILHOME DE ANDRADE - DF024305
TIAGO CORREIA DA CRUZ - DF025182
HÉRCULES CIPRIANI PESSINI - ES013798
PAULO GUERRA DUQUE - AC002955
INTERES.
: PEDRO SCOPEL
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES022177
MARINA FERES CARMO - DF060972
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA -
DF076566
INTERES.
: ROBERTA SCHAIDER PIMENTEL
ADVOGADO
: ALUISIO LUNDGREN CORREA REGIS - DF018907
INTERES.
: ROBSON LUIZ ALBANEZ
ADVOGADOS
: EDISON VIANA DOS SANTOS - ES007547
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
Documento eletrônico VDA52641783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/11/2025 14:19:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: e307b45e-a86c-4a87-a2c3-d1885cb1922a

ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONÇA
PEZENTE - ES013042
GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES026943
MATEUS CUNHA SALOMÃO - ES036017
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
AÇÃO
PENAL
ORIGINÁRIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. DESNECESSIDADE DE
INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMENDA REGIMENTAL 35/2019-
STJ. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO
ART. 619
DE
PROCESSO
PENAL.
INOCORRÊNCIA.
ENFRENTAMENTO
INEXISTÊNCIA
SUFICIENTE DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS.
VÍCIOS. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
RECURSO REJEITADO.
I - Após a Emenda Regimental 35/2019 do Superior Tribunal de
Justiça as notas taquigráficas deixaram de ser parte integrante do acórdão,
sendo despiciendo o registro escrito dos debates.
II - Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração visam sanar vícios de ambiguidade, obscuridade,
contradição, bem como a suprir omissão ou corrigir erro material porventura
existentes no julgado, sendo vedada a rediscussão da matéria.
III - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedidos os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e
Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52641783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/11/2025 14:19:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: e307b45e-a86c-4a87-a2c3-d1885cb1922a

HERMAN BENJAMIN
Presidente
FRANCISCO FALCÃO
Relator
Documento eletrônico VDA52641783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/11/2025 14:19:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: e307b45e-a86c-4a87-a2c3-d1885cb1922a

EDcl na AÇÃO PENAL No 623 - DF (2008/0084533-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
REVISOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ADRIANO MARIANO SCOPEL
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES022177
MARINA FERES CARMO - DF060972
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA -
DF076566
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: BÁRBARA PIGNATON SARCINELLI
ADVOGADOS
: JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO - DF006130
LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - DF003679
GRACIELA LEITE PINTO - DF018667
ALUISIO LUNDGREN CORREA REGIS - DF018907
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO - DF003137
LEONARDO CORDULA DE ARAUJO - DF028057
SULAMITA CRISTINA DIAS - DF027949
VANESSA PEREIRA DE SOUSA CALDERON - DF026361
CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO -
ES016203
THAIS JANSEN WATANABE XAVIER - DF031651
ANA RAQUEL COELHO SANTOS - DF051642
ANA CAROLINA COELHO SANTOS - DF051918
INTERES.
: DIONE SCHAIDER PIMENTEL ARRUDA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES022676
INTERES.
: FELIPE SARDENBERG MACHADO
ADVOGADOS
: MILENA SCHRÖER RODRIGUES - RS057230
CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
MARCELO DE CARVALHO MARINHO - ES012119
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

MAURICIO ILHA DIETRICH - RS051799
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
INTERES.
: FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL
ADVOGADO
: FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL - ES024514
INTERES.
: GILSON LETAIF MANSUR FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
CAROLINE SCANDELARI RAUPP - DF046106
HADERLANN CHAVES CARDOSO - DF050456
THAINAH MENDES FAGUNDES - DF054423
SARAH PIANCASTELLI MOREIRA - DF060842
LAIO DAYAN RODRIGUES - DF074306
BRENDA TAMBARA RABELO - DF082803
INTERES.
: HENRIQUE ROCHA MARTINS ARRUDA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES022676
INTERES.
: JONHNY ESTEFANO RAMOS LIEVORI
ADVOGADOS
: JOHNNY ESTEFANO R. LIEVORI - ES010546
DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES031532
ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES033798
INTERES.
: LARISSA PIGNATON SARCINELLI PIMENTEL
ADVOGADOS
: JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO - DF006130
LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - DF003679
GRACIELA LEITE PINTO - DF018667
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO E OUTRO(S) - DF003137
LEONARDO CORDULA DE ARAUJO - DF028057
SULAMITA CRISTINA DIAS - DF027949
VANESSA PEREIRA DE SOUSA CALDERON - DF026361
CATIÚSCIA PACHECO PIRES DE OLIVEIRA - DF031804
THAIS JANSEN WATANABE XAVIER - DF031651
GABRIEL DA SILVA PIRES DE SÁ - DF034675
FELIPE CIANNI DE LARA RESENDE - DF037870
CAMILA ARAUJO MARTINS - DF034733
RAYAK DE JESUS NONATO LISBOA - DF034900
ANA RAQUEL COELHO SANTOS - DF051642
NAYARA MARIA COSTA DA SILVA SANTOS - DF061362
INTERES.
: LARISSA SCHAIDER PIMENTEL CORTES
ADVOGADOS
: EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
ANTONIO MALVA NETO - DF034121
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

LARISSA CAMPOS DE ABREU - DF050991
WANESSA RAMOS WEIGMANN - DF050625
LUIZ AUGUSTO RUTIS BARRETO - DF057823
ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS - DF060460
CAMILA CRIVILIN DE ALMEIDA - DF061929
VITOR COELHO VELOSO - DF064707
MARIA CLARA FERREIRA SANTIAGO - DF068558
LAURA BELO DOS REIS LOPES - DF065558
SOC. de ADV
: ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: LEANDRO SÁ FORTES
ADVOGADOS
: ADRIANA BARCELLOS SONEGHET - ES006419
MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
ALFREDO PORCER - SP252508
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO - SP233251
JESSICA PASCOAL SANTOS ALMEIDA - SP303617
HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI - SP253891
FABIO VARGAS ADAMI - ES007584
PAOLA MARTINS MOREIRA - DF057746
EMERSON DE MELLO SOARES - SP434388
DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO - SP450439
INTERES.
: PAULO GUERRA DUQUE
ADVOGADOS
: DELANO SANTOS CÂMARA - ES007747
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - ES008965
ANDRÉ MILHOME DE ANDRADE - DF024305
TIAGO CORREIA DA CRUZ - DF025182
HÉRCULES CIPRIANI PESSINI - ES013798
PAULO GUERRA DUQUE - AC002955
INTERES.
: PEDRO SCOPEL
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES022177
MARINA FERES CARMO - DF060972
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA -
DF076566
INTERES.
: ROBERTA SCHAIDER PIMENTEL
ADVOGADO
: ALUISIO LUNDGREN CORREA REGIS - DF018907
INTERES.
: ROBSON LUIZ ALBANEZ
ADVOGADOS
: EDISON VIANA DOS SANTOS - ES007547
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONÇA
PEZENTE - ES013042
GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES026943
MATEUS CUNHA SALOMÃO - ES036017
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA

AÇÃO
PENAL
ORIGINÁRIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. DESNECESSIDADE DE
INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMENDA REGIMENTAL 35/2019-
STJ. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO
ART. 619
DE
PROCESSO
PENAL.
INOCORRÊNCIA.
ENFRENTAMENTO
INEXISTÊNCIA
SUFICIENTE DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS.
VÍCIOS. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
RECURSO REJEITADO.
I - Após a Emenda Regimental 35/2019 do Superior Tribunal de
Justiça as notas taquigráficas deixaram de ser parte integrante do acórdão,
sendo despiciendo o registro escrito dos debates.
II - Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração visam sanar vícios de ambiguidade, obscuridade,
contradição, bem como a suprir omissão ou corrigir erro material porventura
existentes no julgado, sendo vedada a rediscussão da matéria.
III - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de ação penal oriunda da denúncia ofertada pelo Ministério Público
Federal (fls. 1.501/1.743), em 4 de fevereiro de 2010, em desfavor de diversas pessoas pela
prática de diversos crimes, especialmente contra a administração pública (corrupção ativa e
passiva), envolvendo Desembargadores do Tribunal de Justiça, Juízes de Direito,
servidores do Tribunal, advogados e demais pessoas, conforme o rol de denunciados e
imputações descritas na exordial.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

A Corte Especial julgou parcialmente procedente a denúncia nos seguintes
termos (fls. 26001/26730):
Condenar: 1) ADRIANO MARIANO SCOPEL à pena privativa de liberdade
de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 426
(quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos,
vigentes à época dos fatos, como incurso nas penas do
parágrafo
art. 333,
único, do Código Penal (2o evento), na forma do
caput, do Código
art. 70,
Penal, pena essa a ser cumprida em regime inicial fechado;
2) PAULO GUERRA DUQUE à pena privativa de liberdade consistente em
21 (vinte e um) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 506
(quinhentos e seis) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos,
vigentes à época dos fatos, considerando-o como incurso nas penas do art. 333,
parágrafo único, do Código Penal (5o evento) e do
§ 1o, c /c art.29,
art. 317,
ambos do Código Penal, por duas vezes, (2o e 6o eventos), na forma do

art. 69
do Código Penal, pena essa a ser cumprida em regime inicial fechado;
3) FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL à pena privativa de liberdade
consistente em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 427
(quatrocentos e vinte e sete) diasmulta, no valor de (oito) salários mínimos,
vigentes à época dos fatos, considerando-o como incurso nas penas do art. 317,
§ 1o, c/c o
ambos do Código Penal, por duas vezes (2o e 3oeventos),
art. 29,
em concurso material de crimes, na forma do
do Código Penal, pena
art. 69
essa a ser cumprida em regime inicial fechado;
4) ROBERTA SCHAIDER PIMENTEL, DIONE SCHAIDER PIMENTEL
ARRUDA, LARISSA SCHAIDER PIMENTEL CORTES, LEANDRO SÁ
FORTES e HENRIQUE ROCHA MARTINS ARRUDA, à pena privativa de
liberdade consistente em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos,
vigentes à época dos fatos, considerando-os como incursos nas penas do
§ 1o, c/c o
ambos do Código Penal (3o evento), pena essa a
art. 317,
art. 29,
ser cumprida em regime inicial semiaberto;
5) FELIPE SARDENBERG MACHADO e JOHNNY ESTEFANO RAMOS
LIEVORI à pena privativa de liberdade, consistente em 4 (quatro) anos, 06
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no valor de 5
(cinco) salários mínimos, vigentes à época dos fatos, considerando-os como
incursos nas penas do
parágrafo único, do Código Penal (5o evento),
art. 333,
pena essa a ser cumprida em regime inicial semiaberto; e
Ainda, por maioria, pela absolvição de LARISSA PIGNATON SARCINELLI
PIMENTEL, BÁRBARA PIGNATON SARCINELLI, ROBSON LUIZ
ALBANEZ e GILSON LETAIF MANSUR FILHO.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Por unanimidade, declarou a extinção da punibilidade de PEDRO SCOPEL,
ante o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base nos
artigos 107, IV, 109, I, ambos do Código Penal.
O réu Paulo Guerra Duque opôs embargos de declaração (fls. 26738/26746),
oportunidade em que alegou em síntese: i) contradição do acórdão em descrever a conduta
típica de tráfico de influência e condenar em corrupção passiva qualificada, ei que não há
qualquer referência a ajuste direto, recebimento ou solicitação de vantagem indevida por
parte do embargante, já que agiu como “mero intermediador”; ii) contradição em descrever
que Paulo não participou de ajuste ou recebimento de vantagem, já que os acertos eram
feitos pelo pai, Elpídio, e mesmo assim, condená-lo em corrupção, faltando, portanto,
elementos configuradores do delito; iii) violação ao princípio da correlação entre a
denúncia, a prova e a decisão, uma vez que a denúncia não descreveu a ocorrência de
ajuste, solicitação ou recebimento de vantagem indevida por parte de Paulo Guerra Duque,
elementos essenciais à configuração da corrupção passiva, contudo, houve condenação
nesse sentido, extrapolando os limites objetivos da acusação.
O réu Johnny Estefano Ramos Lievori opôs embargos de declaração (fls. 26747
/26750), alegando: omissão, em virtude do aresto ter condenado o embargante sem
sopesamento dos fundamentos trazidos em suas derradeiras alegações defensivas, bem
como pelo fato de não ter sido feito individualização relativa à sua conduta. Reiterou a
ausência de provas que demonstrem a prática do delito e ao final pugnou pela absolvição,
com fulcro no
VIII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
O réu Felipe Sardenberg Machado opôs embargos de declaração (fls. 26751
/26781), alegando, em suma: i) contradição do acórdão sobre o suposto oferecimento de
vantagem indevida pelo embargante, já que ao mesmo tempo que considera que o esquema
foi organizado pela família Pimentel, afirmou que Felipe teria oferecido vantagem indevida
ao Desembargador Frederico para ser nomeado como Oficial de Cartório, de modo que não
houve configuração das elementares do delito, por ter atuado como mero “laranja”; ii)
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

omissão capaz de infirmar a conclusão, relativa ao fato de que não há prova direta de que
Felipe teria oferecido vantagem ao desembargador.; iii) contradição sobre os atos de ofício
que justificou a incidência da majorante, pois a Resolução 08/2008 já existia quando o
embargante surgiu nesse enredo, e, o ato 931/2008, que designou Felipe não pende
qualquer ilicitude na sua nomeação; iv) contradição sobre a individualização da pena,
atribuiu-se, indistintamente, o mesmo critério de exasperação da pena-base para todos os
réus, ignorando-se, pois, as particularidades de cada acusado, inclusive, superior a 1/6 do
que comumente é utilizado. Por fim, requereu a absolvição do réu com base no
III,
art. 386,
do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento e
redução da pena-base aplicada.
O réu Frederico Luis Schaider Pimentel apôs embargos de declaração (fls. 26782
/26849), alegando, em síntese: i) omissão no acórdão em virtude da ausência de
fundamentação individualizada na fixação da pena-base acima do mínimo legal; ii)
afastamento do antecedente relativo aos autos 0002173-12.2015.4.02.5001, que foi
agraciado com indulto e que teve a materialização do delito apenas em 2014, por se tratar
de crime tributário, sendo, portanto, inviável a sua utilização; iii) omissão em não
considerar que o embargante era advogado militante da família Scopel à época; iv)
afastamento das circunstâncias negativas aplicadas na primeira-fase, tendo em vista que foi
considerada a gravidade abstrata do crime e contradição na dosimetria, pois os outros réus
condenados no mesmo evento e com participação semelhante tiveram penas-bases fixadas
no mínimo-legal.
A ré Roberta Schaider Pimentel apôs embargos de declaração (fls. 26850
/26822), alegando: i) integralização do acórdão, com as respectivas notas taquigráficas, e
devolução do prazo recursal; ii) nulidade pela publicação incompleta do acórdão, eis que
omitiu trechos essenciais dos debates orais, especialmente fundamentos divergentes; iii)
fragilidade da autoria atribuída à embargante, em razão da ausência concreta de provas da
prática do crime e ausência dolo; iv) violação da individualização da pena e da
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

proporcionalidade na dosimetria da pena, carente de fundamentação concreta e suficiente.
Por fim, pugnou pela absolvição com fundamento no
III, V e VII, do Código de
art. 386,
Processo Penal, subsidiariamente, readequação da pena.
O réu Leandro Sá Fortes opôs embargos de declaração (fls. 26923/26932)
alegando, em suma: i) omissão quanto à manifestação do MPF sobre o direito de acordo de
não persecução penal, pois foi dado tratamento diferente ao réu Felipe, haja vista que foi
lhe oferecido o referido acordo; ii) ausência de fundamentação das decisões de prorrogação
das interceptações e inaplicabilidade do julgado citado, relativo a fundamentação per
relationem, em virtude de se tratar de decisão primária naquela situação; iii) obscuridade na
motivação da incidência da majorante do
§1o, do Código Penal, pois o embargante
art. 317,
não praticou qualquer ato ilegal pessoalmente, sendo a pena majorada em virtude da
conduta funcional de outro corréu. Por fim, requereu sua absolvição com base no art. 386,
II e VII, do Código de Processo Penal e afastamento da majorante do
§1o, do
art. 317,
Código Penal.
A ré Larissa Schaider Pimentel Cortes opôs embargos de declaração (fls. 26935
/26951) alegando, em resumo: i) omissão pela ausência de individualização da conduta da
embargante em relação ao crime de corrupção passiva, sendo a condenação limitada ao fato
de ser filha do desembargador, bem como obscuridade das provas colhidas no curso da
instrução, as quais não comprovam o cometimento do crime, sequer o dolo; ii) ausência de
análise da documentação constante do PAD (no 16.396/2009). Ao final, requereu a sua
absolvição com base no
III e/ou VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
O réu Adriano Mariano Scopel opôs embargos de declaração (fls. 26952/27721),
alegando, em suma:
i) erro de premissa fática acerca da preliminar de nulidade em razão da ausência
de fundamentação nas decisões de
e
Aponta que não
21/02/2008, 06/03/2008 25/03/2008.
foi objeto de apreciação na decisão de recebimento da denúncia, bem como que não foi
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

feito referência à primeira decisão que autorizou as interceptações telefônicas no curso da
Operação Titanic;
ii) omissão/contradição acerca da nulidade em virtude ausência de acesso
integral das provas produzidas na operação Titanic (cherry picking). Aponta que o STF não
analisou tal nulidade nos HC’s 225425, 225493, 225310 e 225450, haja vista que a perícia
particular foi juntada nos autos após as decisões do Supremo. Afirma que houve prejuízo
concreto ao réu, pois hoje sonegação dolosa do conteúdo e a matéria não foi analisada no
acórdão, que foi, inclusive, contraditório ao citar o informativo 742 do STF;
iii) contradição sobre a preliminar de quebra de cadeia de custódia, uma vez que
não houve preclusão do tema, pois a decisão apontada ocorreu antes da perícia juntada nos
autos. Sustenta omissão no acórdão por não ter analisado os 6 pontos constantes na perícia
que indicam a violação das provas.
iv) erro de premissa fática sobre a preliminar de violação de foro por
prerrogativa de função de Ivo Cassol, pois este foi investigado no curso da Operação
Titanic. Aponta que não foi enfrentado o precedente vinculante (STF, RE 1322854/GO)
citado na sustentação oral. Sustenta que Polícia Federal retardou dolosamente o
encaminhamento das informações;
v) erro sobre premissa fática sobre a pessoa de Anna Karla Conceição dos
Santos Reis e Rodrigo Tramontana;
vi) no mérito, sustentou a violação do in dubio pro reo, presunção de inocência e
dignidade da pessoa humana. Sustenta a fragilidade probatória, o ônus exclusivo da
acusação em provar os fatos, bem como o fato da condenação ter sido calcada nas
interceptações telefônicas;
vii) omissão quanto aos fundamentos que levaram a conclusão de que o
embargante teria feito um acordo com o juiz Joao Miguel; omissão das razões que teria
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

levado a pedir o telefone de Paulo Duque a Fredinho; omissão do argumento defensivo
sobre a reunião com o Desembargador Frederico; omissão da análise do áudio trazido pela
defesa relativo ao dia
às 23h, que descontrói a tese acusatória; omissão quanto
04/03/2008
ao argumento de ausência de comprovação da entrega das motocicletas, inclusive,
conclusão contraditória com o entendimento da Polícia Federal;
viii) omissões sobre a dosimetria da pena, em especial: ausência de fundamento
para não aplicar a fração de aumento de 1/6, mais benéfica para o acusado; erro material ao
ser aplicada a fração de 1/8, sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em
abstrato, a fim de acrescentar 15 meses de aumento para cada vetor negativo ao invés de 1
ano e 5 meses (já por erro material, seja por ausência de fundamentação);
ix) afastamento das circunstancias judicias consideradas negativas, na primeira
fase e colocação de todos os réus nas mesmas condições na fixação da pena. Erro de
premissa fática, pois o Desembargador Maurílio confirmou a decisão de Elpídio, não
havendo o que se falar em prejuízo para Otto. Reconhecimento da atenuante inominada,
pois foi submetido a pena alternativa desnecessária e ilegal, na medida em que
posteriormente declarada prescrita. Sobre a majoração da terceira fase, alegou bis in idem,
já que prática de atos de ofício foi utilizada na primeira fase também;
x) integralização do acórdão, com as respectivas notas taquigráficas, e
devolução do prazo recursal.
A ré Dione Schaider Pimentel Arruda opôs embargos de declaração (fls. 27722
/27730) alegando, em síntese: i) integralização do acórdão, com as respectivas notas
taquigráficas, e devolução do prazo recursal; ii) omissão/obscuridade da autoria atribuída à
embargante, pois não esclarece como tenha praticado ou instigado ato administrativo
funcional, bem como desconsideração do seu estado gravídico à época; iii) afastamento da
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

causa de aumento, pois deveria recair exclusivamente ao detentor do cargo ou função. Ao
final, pediu a absolvição com fundamento no
III, V e VII, do Código de Processo
art. 386,
Penal.
O réu Henrique Rocha Martins Arruda opôs embargos de declaração (fls. 27731
/27745) alegando, em resumo: i) integralização do acórdão, com as respectivas notas
taquigráficas, e devolução do prazo recursal; ii) omissão/obscuridade da autoria atribuída
ao embargante, ausência de individualização da sua conduta e comprovação de dolo, bem
como ausência de consideração das informações do COAF da ausência de irregularidades.
Ao final, pediu a absolvição com fundamento no
III, V e VII, do Código de
art. 386,
Processo Penal.
O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões aos embargos
apresentados pelos réus (fls. 27758/27785), sustentando, em síntese: i) Desnecessidade de
juntada das notas taquigráficas da sessão de julgamento do dia 04.06.2025, ante a ausência
de prejuízo ao exercício recursal; ii) não conhecimento dos embargos, pois foram utilizados
com intuito modificatório, para reexame das questões; desprovimento dos embargos
quantos aos alegados vícios sobre as preliminares de mérito, mérito e dosimetria da pena
analisadas pelo acórdão embargado.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração opostos por Paulo Guerra Duque (fls. 26.738-26.746
- 00554609/2025), Johnny Estefano Ramos Lievori (fls. 26747-26750 - 00555275/2025),
Felipe Sardenberg Machado (fls. 26754-26.781 - 00561009/2025), Frederico Luis Schaider
Pimentel (fls. 26782-26849 - 00562240/2025), Roberta Schaider Pimentel (fls. 26850-
26922 - 00562291/2025), Leandro Sá Fortes (fls. 26923-26932 - 00562311/2025), Larissa
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Schaider Pimentel Cortes (fls. 26935-26951 - 00562861/2025) e Adriano Mariano Scopel
Dione Schaider Pimentel Arruda (fls. 27722/27730 -
(fls. 26952-27721 - 00563152/2025),
00563266/2025) e Henrique Rocha Martins Arruda (fls. 27731/27745 - 00563270/2025)
serão julgados conjuntamente, tendo em vista a coincidência de alegações, mas com análise
pormenorizada, conforme adiante se verá.
Nos termos do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios constituem
um recurso dirigido ao próprio juiz da causa, e por ele decidido, o qual se limita às
hipóteses elencadas em lei, quais sejam, houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão, não visando, portanto, à reforma desta, mas apenas o esclarecimento da
obscuridade, omissão ou contradição contida, em face de erro material, devendo ser
opostos no prazo de 02 (dois) dias.
Analisando minuciosamente os argumentos realizados pelos réus em relação ao
acórdão condenatório, conclui-se pela inexistência de vícios a serem sanados.

Da alegada integralização do acórdão - notas taquigráficas e devolução do
prazo recursal
Antes de analisar o mérito propriamente dito dos embargos de declarações,
considerando que se trata de alegação comum de parte dos embargantes, aprecio a alegada
necessidade de integralização do acórdão, com a juntada de notas taquigráficas.
Os pedidos não comportam acolhimento.
Importante registrar, que a Emenda Regimental no 35/2019 alterou os artigos
100, 103 e §§, 125, § 2o, 126, § 1o, 127, § 1o, e 147, bem como revogou os parágrafos 7o e
8o do artigo 103, do artigo 324 e do parágrafo único do artigo 327, todos do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, a fim de implementar a substituição das notas
.
taquigráficas pela captura de mídia audiovisual
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Referida emenda contou com a seguinte justificativa do Ministro Mauro
Campbell Marques, integrante da Comissão de Regimento Interno, o qual abordou
expressamente sobre a importância da substituição. Confira-se:
Busca, então, adequar nosso ordenamento interno à decisão da Administração do
Superior Tribunal de Justiça de substituir o sistema de apanhado das notas taquigráficas das
, tal qual adotado por outros
sessões de julgamento pelo de captura em mídia de audiovisual
tribunais superiores, ação que, pelo uso da inovação tecnológica, resulta no aprimoramento da
prestação jurisdicional, dando-lhe agilidade sem perder o necessário respeito ao registro do
julgado. (Grifei)
A fim de melhor visualizar as profundas mudanças relativas às notas
taquigráficas, veja-se um comparativo da antiga redação com a nova redação do
e
art. 100
do RISTJ:
art. 1003

Antiga redação
Redação atual (Alterada pela ER 35/2019)
Art. 100. As conclusões da Corte Especial,
da Seção e da Turma, em suas decisões,
constarão de acórdão no qual o relator se
reportará às notas taquigráficas do
julgamento, que dele farão parte integrante.
Art. 100. As conclusões da Corte Especial,
das Seções e das Turmas, em suas decisões,
constarão de acórdão.
Art. 103. Em cada julgamento, as notas
taquigráficas registrarão o relatório, a
discussão, os votos fundamentados, bem
como as perguntas feitas aos advogados e
suas respostas, e serão juntadas aos autos,
com o acórdão, depois de revistas e
rubricadas.
Art. 103. Em cada julgamento, o relatório e
os votos, fundamentados, serão juntados aos
autos com o acórdão, depois de revistos.
Nota-se que foi retirada a necessidade de juntada das notas taquigráficas com o
acórdão, além de constar que no acórdão constarão apenas o relatório e os votos
fundamentados, suprimindo o registro das referidas notas contendo discussões, perguntas
feitas aos advogados e suas respostas.
Além disso, os parágrafos do
do RISTJ, que também tratavam das notas
art. 103
taquigráficas, foram suprimidos/alterados:
Antiga redação
Redação atual (Alterada pela ER 35/2019)
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

1o Prevalecerão as notas taquigráficas, se o
eu teor não coincidir com o do acórdão.
§ 1o As inexatidões materiais e os erros de
escrita ou cálculo contidos na decisão poderão
ser corrigidos por despacho do relator ou por via
de embargos de declaração, quando couberem.
2o As inexatidões materiais e os erros de
scrita ou cálculo contidos na decisão
oderão ser corrigidos por despacho do
lator, ou por via de embargos de
eclaração, quando couberem.
§ 2o Concluído o julgamento, o Gabinete do
Ministro providenciará a elaboração dos
documentos para publicação no prazo
improrrogável de trinta dias.
3o Encaminhadas as notas taquigráficas ao
abinete do Ministro, este as devolverá no
razo improrrogável de vinte dias,
evidamente revisadas e rubricadas.
§ 3o Decorridos os trinta dias mencionados no
parágrafo anterior, os autos serão conclusos ao
relator, para que lavre o acórdão.
4o Decorridos vinte dias do recebimento
as notas taquigráficas, contados da data da
ntrada no Gabinete do Ministro, os autos
erão conclusos ao relator, para que lavre o
córdão.
§ 4o A publicação do acórdão no Diário da
Justiça eletrônico far-se-á no prazo máximo de
quarenta dias, contados a partir da data da sessão
em que tiver sido proclamado o resultado do
julgamento.
5o Se a nota taquigráfica não devolvida
sser respeito ao relator, será o processo ao
esmo concluso, com cópia da nota
quigráfica não revista, para lavratura do
córdão.
§ 5o Escoado o prazo de que trata o parágrafo
anterior sem que tenha sido publicado o acórdão,
a secretaria do órgão julgador providenciará, nos
dez dias subsequentes, a publicação do acórdão
independentemente de revisão, adotando se
como ementa a apresentação em sessão.
Visando regulamentar as gravações audiovisuais implementadas pela ER 35
/2019, sobreveio a Instrução Normativa STH/GP no 21/2019, que disciplinou o “acesso aos
arquivos das transcrições, dos registros audiovisuais das sessões de julgamento, das
audiências e mídias digitais recebidas pelo Superior Tribunal de Justiça”.
De acordo com o
o e 3o da referida instrução:
art. 2
Art. 2o Após as sessões de julgamento, a unidade de registro e transcrição de
julgamento deve disponibilizar às unidades vinculadas, por meio do sistema
informatizado, os arquivos dos registros audiovisuais e, mediante solicitação, as
transcrições.
Art. 3o Os registros das sessões de julgamento serão fornecidos ao público externo
apenas no formato de áudio, mediante requerimento submetido à autorização do
presidente do respectivo órgão julgador.
[...]
Art. 5o Os arquivos em mídia digital relativos às audiências e aqueles
encaminhados a este Tribunal nos processos eletrônicos serão convertidos em texto
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

pela unidade de registro e transcrição de julgamento mediante determinação do
ministro relator. (Grifei)
Como visto, os registros das sessões se submetem a requerimento ao Presidente
da Corte, situação essa não evidenciada nos autos, pois, na oportunidade, não houve pedido
pela defesa dos réus.
Não houve demonstração de eventual erro na proclamação do resultado ou de
sua imprescindibilidade para o exercício do direito de defesa, quando indispensáveis à
compreensão do acórdão, o que não se verifica na hipótese, uma vez que o inteiro teor do
acórdão foi juntado aos autos, permitindo a exata compreensão dos votos e posições de
cada Ministro.
Por outro lado, o acórdão deve refletir as conclusões do julgamento colegiado. É
desnecessário o registro de deliberações marginais, argumentos de mero reforço e diálogos
acessórios que não interfiram diretamente nas razões de decidir que compõe a conclusão
final do julgamento.
Ademais, a sessão de julgamento foi transmitida ao vivo através do canal da
Corte no Youtube, estando disponível para livre acesso das partes e seus procuradores,
conforme os links a seguir:
- Sessão do dia
– manhã:
21/05/2025
https://www.youtube.com/live/xiZlzn8PHYg?si=it8QV5kLhgAMOKTi
- Sessão do dia
– tarde:
21/05/2025
https://www.youtube.com/live/UYBPN7hJ-TU?si=7elnocJmAckgZH6T
- Sessão do dia
– manhã:
04/06/2025
https://www.youtube.com/live/XZ03hIecUJs?si=_KqwoIHOOCysmE1s
- Sessão do dia
– tarde:
04/06/2025
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

https://www.youtube.com/live/sKf5ppX3lQk?si=OY7f2-9cWRD5QB9l
Deste modo, tendo as defesas acesso total à sessão de julgamento que se
encontra gravada e disponibilizada na plataforma do Youtube, afasto a eventual declaração
de nulidade, diante da ausência de demonstração de qualquer prejuízo concreto à defesa
dos réus.
Sobre o assunto, cito o seguinte julgado que tratou de caso análogo:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONDENAÇÃO POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
AGRAVO
DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo condenação por
denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal) imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. 2.A condenação foi baseada em provas emprestadas, incluindo laudos
psicológicos e depoimentos testemunhais, após apelação da assistência de acusação. 3. O
recurso especial alegou violação aos arts. 384 e 619 do Código de Processo Penal, sustentando
que a condenação se baseou em elementos não mencionados na denúncia e que houve omissão
quanto ao acesso às notas taquigráficas da sessão de julgamento. II. Questão em discussão. 4.
A questão em discussão consiste em saber se a utilização de provas emprestadas sem a
reabertura da instrução processual viola o princípio da ampla defesa e se a ausência de notas
taquigráficas configura nulidade processual. III. Razões de decidir. 5. A utilização de provas
emprestadas é permitida desde que respeitado o contraditório, o que foi observado no caso em
questão. 6. A ausência de notas taquigráficas não gerou prejuízo concreto à defesa, que teve
acesso à gravação do julgamento telepresencial. 7. A alegação de violação ao princípio da
correlação entre denúncia e sentença, com base no
do CPP, é afastada, pois o
art. 384
dispositivo invocado não se aplica à situação descrita nos autos. 8. A reanálise do acervo
fático-probatório é inviável em sede de recurso especial. IV. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.280.790/SP,
em
DJe de
).
4/11/2024,
6/11/2024.
Portanto, não há o que se falar em integralização do acórdão, sequer em
reabertura de prazo às partes, razão pela qual INDEFIRO todos os pedidos realizados nesse
sentido, bem como AFASTO as alegações de publicação incompleta do acórdão
condenatório.

EMBARGOS DE PAULO GUERRA DUQUE
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

O réu Paulo Guerra Duque opôs embargos de declaração (fls. 26738/26746),
oportunidade em que alegou em síntese: i) contradição do acórdão em descrever a conduta
típica de tráfico de influência e condenar em corrupção passiva qualificada, eis que não há
qualquer referência a ajuste direto, recebimento ou solicitação de vantagem indevida por
parte do embargante, já que agiu como “mero intermediador”; ii) contradição em descrever
que Paulo não participou de ajuste ou recebimento de vantagem, já que os acertos eram
feitos pelo pai, Elpídio, e mesmo assim, condená-lo em corrupção, faltando, portanto,
elementos configuradores do delito; iii) violação ao princípio da correlação entre a
denúncia, a prova e a decisão, uma vez que a denúncia não descreveu a ocorrência de
ajuste, solicitação ou recebimento de vantagem indevida por parte de Paulo Guerra Duque,
elementos essenciais à configuração da corrupção passiva, contudo, houve condenação
nesse sentido, extrapolando os limites objetivos da acusação.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
O embargante foi condenado por corrupção passiva (art. 317, §1o, c/c o art. 29,
ambos do Código Penal) pelo 6o evento “Honorários Advocatícios - Stone Mineração”. O
acórdão apontou expressamente que a sua condenação ocorreu a título de coautoria com o
seu pai, o Desembargador Elpídio Duque, bem como apontou a presença manifesta de dolo
na sua conduta.
Foram captadas diversas conversas telefônicas que o colocam como um dos
protagonistas da trama criminosa, as quais somadas com os demais elementos probatórios
dão certeza da autoria delitiva em seu desfavor.
Em juízo de cognição exauriente, a Corte Especial concluiu que o embargante
agiu em conluio criminoso com o genitor Elpídio, que:
i) aceitou promessa de vantagem indevida de Pedro e Adriano Scopel, o instigou
a proferir decisão favorável aos interesses do grupo Scopel no Conflito de Competência n.
100.08.000522-4, o que de fato ocorreu, pois, em
, determinou a suspensão da
6/3/2008
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

ação ordinária que estava tramitando na 6a Vara Cível de Vila Velha e designou a 9a Vara
Cível de Vitória para analisar as questões urgentes, infringido dever funcional; (2o evento);
e
ii) aceitou promessa de vantagem indevida de Pedro Celso Pereira, no sentido de
auxiliar para que os embargos de declaração opostos nos autos 024.97.017609-5, pela
empresa Stone Mineração, fossem redistribuídos para Elpídio, e por consequência, fossem d
esprovidos (6o evento).
A fim de evitar tautologia desnecessária, uma vez que o aresto embargado
detalhou e fundamentou minuciosamente em que consistiu a conduta de Paulo, bem como
apontou a presença de todas as elementares do tipo penal, destaco algumas partes que
demonstram a inexistência de qualquer contradição ou omissão:
2o evento
[...]
Em relação a Paulo Duque, constatou-se que, apesar de ele não ser advogado da
família Scopel ou de Otto Andrade, ele estava envolvido no conflito de
competência ora tratado, conforme se extraiu das interceptações telefônicas.
A primeira menção de Paulo Duque, relacionado a esses fatos, foi em uma
conversa entre Fredinho e Adriano, em que este disse que precisava conversar com
Paulo, oportunidade em que Fred se prontifica a organizar uma reunião. Nessa
conversa foi mencionado sobre umas “coisas” que Fredinho resolveu para Adriano
em Vila Velha, que como visto, se referiam a questões de ordem processual.
Importante destacar que, naquele momento, fazia pouco tempo que a Ação n.
035.08.000348-2 havia sido ajuizada por Otto Andrade na 6a Vara Cível de Vila
Velha.
Em que pese a reunião ter sido marcada, Adriano não conseguiu ir, mas ressaltou a
necessidade e urgência de conversar com Paulo. Diante disso, Fredinho disse a
Adriano que poderia tratar diretamente com ele, que posteriormente repassava o
caso para o amigo Paulo, no intuito de agilizar.
Após o não reconhecimento, pelo Juízo da 6a Vara Cível de Vila Velha, da
competência por prevenção, alegada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Vitória,
contrariando os interesses do grupo Scopel, por tirar o plano da rota programada,
Adriano, rapidamente procura Fredinho e Paulo Duque, sob o argumento de queria
levar e mostrar “a moto”, referindo-se ao meio pelo qual iria impugnar a referida
decisão.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Na sequência, foi suscitado o Conflito de Competência n. 100.08.000522-4,
distribuído à 2a Câmara Cível, sob a relatoria do Desembargador Elpídio Duque,
pai de Paulo Duque, que cedeu aos pedidos liminares formulados pelo grupo
Scopel e determinou a suspensão da ação ordinária que estava tramitando na 6a
Vara Cível de Vila Velha (n. 035.08.000348-2), bem como designou a 9a Vara
Cível de Vitória para analisar as questões urgentes.
Passando por cima da regra de competência por prevenção, Elpídio, mesmo
sabendo da existência do Agravo de Instrumento n. 024.069.009.140, em trâmite
na 4a Câmara Cível daquele Tribunal, recurso esse que também era relacionado ao
objeto em discussão e que foi expressamente informado no conflito de
competência, ignorou os comandos legais e proferiu decisão, deixando de remeter
os autos à 4a Câmara Cível.
Apesar de o Desembargador Elpídio Duque ser o relator do conflito, constatou-se,
em conversa, que o Desembargador Frederico falou para Pedro Scopel que era
para informá-lo do teor da decisão proferida no referido conflito de competência e
para lhe passar “direitinho” os seus pedidos, pois, “se fosse o contrário”, deu a
entender que ele tomaria providências. Essa fala deixa claro que os
Desembargadores Frederico e Elpídio já haviam acordado com o plano de
favorecer a família Scopel, por meio de intermediação dos filhos deles, Fredinho e
Paulo, respectivamente, pois foram estes os beneficiários das vantagens indevidas,
pagas por Adriano e Pedro.
Soma-se a isso o fato de o Desembargador Elpídio Duque, curvando-se a novo
pedido do grupo Scopel, ter expedido ofício ao Desembargador Maurílio Almeida
de Abreu, da 4a Câmara Cível, relator dos Agravos de Instrumento n.
024.069.009.140 e 024.069.007.276, para que ele procedesse ao sobrestamento de
tais recursos até o julgamento do conflito, violando, mais uma vez, as regras de
competência, a fim de cumprir com o acordo ilícito feito com os suscitantes.
Contudo, levantada questão de ordem pelo Desembargador Maurílio Almeida de
Abreu, o Desembargador Elpídio, em
, não viu outra saída, se não a de
7/7/2008
reconhecer a competência da 4a Câmara Cível e determinar a redistribuição do
conflito de competência, sob o argumento de que houve um “equívoco”.
Demonstrando o elo entre a atuação do pai Elpídio no conflito e do filho Paulo
Duque, destaco a ligação ocorrida no dia seguinte à decisão, ou seja,
, em
8/7/2008
que Paulo fala para Vera, funcionária do gabinete do seu pai, que era para ela
“segurar aquele conflito de competência”, mas ela responde que não estava mais
na sua mesa. Paulo, logo em seguida, liga para a irmã Kênia e pede para “não
descer nenhum processo” naquele dia, porque teria havido um equívoco e Elpídio
iria “rever algumas coisas que teria ficado errado”.
As ligações mencionadas trazem certeza da atuação e influência de Paulo Duque
no conflito de competência da família Scopel, pois, apesar de não ser advogado de
nenhuma das partes, ele liga no gabinete do próprio pai e pede para segurar o
Conflito de Competência, logo após o Desembargador Elpídio determinar a
redistribuição dos autos à 4a Câmara Cível.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Não há como negar que Paulo teve participação no evento criminoso, pois ele foi
mencionado em ligações telefônicas por Adriano Scopel e Fredinho, os quais
combinaram encontros entre os três, antes mesmo da distribuição do referido
conflito de competência. Após este já estar em trâmite e o pai de Paulo Duque ser
o relator, novamente ele entra em cena, quando faz as ligações supramencionadas
e fala expressamente sobre segurar o conflito de competência, uma vez que o
Desembargador Elpídio teria que rever algumas coisas.
Apesar de Paulo ter tido oportunidade de esclarecer as ligações para Kênia e Vera,
em interrogatório, o réu limitou-se a dizer que não se recordava e não sabia do que
se tratava o processo, mas que não era relacionado à família Scopel, ou seja, não
contribuiu para esclarecer a situação.
Desse modo, ficou comprovado o comportamento delituoso adotado por Paulo,
consubstanciado na intermediação entre os interesses do grupo Scopel e o seu pai,
o Desembargador Elpídio Duque, no intuito de que ele proferisse decisão
favorável aos interesses de Pedro e Adriano Scopel, o que de fato ocorreu, eis que
houve deferimento dos pedidos liminares no Conflito de Competência n.
100.08.000522-4, recebendo, em troca, uma motocicleta importada.
Esclareço, por fim, que as elementares “funcionário público” e “atos de ofício”,
constantes no crime de corrupção ativa, estão presentes pelo fato de que o pai de
Paulo Duque, era, à época dos fatos, Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo.
Deste modo, sendo o réu partícipe, responde pelo mesmo crime cometido pelo
autor (Elpídio Duque), consoante Teoria Monista (unitária), adotada pelo Código
Penal em seu
a qual dispõe que todos aqueles que concorrem para o delito
art. 29,
(executor, coautor ou partícipe) incorrem nas mesmas penas.
Destaco que a vantagem indevida será detalhadamente explanada em tópico
próprio.
[...]

6 o evento
[...]
Dentre as interceptações telefônicas realizadas, extrai-se que Pedro Celso entra em
contato com Paulo Duque, no dia
, marcando um encontro. Durante a
9/7/2008
conversa, destaca-se uma fala de Pedro Celso o qual alerta Paulo dizendo: "nossa
grana tá perigando, vai mudar de relator lá e teu pai tem que pegar o negócio"
(conforme relatório da inteligência policial - apenso 2 - fl. 258), veja-se:
[...]
A partir de tal conversa, foi possível concluir que, apesar de o réu Paulo Duque
não ser advogado de Pedro Celso na ação de cobrança de honorários, mas sim,
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Gilson Letaif Mansur Filho, também iria receberia uma quantia deste processo,
oriundo da influência e da “assistência” que ele prestou por fora, juntamente com
o seu pai, o desembargador Elpídio José Duque, conforme será visto adiante.
[...]
Conforme se infere da interceptação, Pedro Celso mantinha contato regular com
Gilson, para atualizá-lo sobre os feitos de Paulo Duque em prol de seus interesses.
Na oportunidade, Paulo já havia confirmando para Pedro Celso que a relatoria dos
embargos de declaração opostos seria de seu pai, Desembargador Elpídio, e que
Bárbara resolveria isso, direcionando a distribuição.
Em outra ligação, ocorrida no mesmo dia (10/07/2008, 14h25), Pedro Celso
conversa com uma pessoa chamada “Dilsinho” e conta que solicitou a Paulo
Duque que interferisse a seu favor junto ao pai dele, o Desembargador Elpídio.
Ainda, no final da conversa, Pedro informa que pedirá que Josenider converse
com Elpídio. Confira-se (apenso 3 - fl. 75):
[...]
A influência de Paulo Duque no julgamento dos embargos fica escancarada a
partir das falas de Pedro Celso, comprovando que o esquema estava todo
combinado. Paulo Duque ficou encarregado de conversar com o seu pai, o
Desembargador Elpídio Duque e Pedro Celso de falar com o Desembargador
Josenider, para conseguir decisão favorável aos seus interesses.
[...]
Pedro Celso, em conversa com Rosa Feu Rosa, no dia
(09h16),
15/7/2008
confirma que ele e Paulo estavam fazendo de tudo para o pleito cair nas mãos de
quem eles queriam e que estava devendo “um negócio” para Paulo, veja-se
(apenso 3 - fls. 53 /54):
[...]
A fala de Pedro demonstra que ele e Paulo possuem controle sobre o julgamento
dos embargos de declaração, inclusive, eles escolhem, a bel prazer, os julgadores,
os quais irão satisfazer plenamente seus interesses, na medida em que fala que o
negócio vai “cair na mão” de quem eles queriam.
Destaca-se, também, que, nesse trecho da conversa, ficou notoriamente
comprovada a vantagem indevida que Paulo Duque iria receber, pois Pedro Celso
afirma ficaria devendo “um negócio” para ele. Aqui, encontra-se a confirmação de
um dos elementos da corrupção passiva, a de aceitar promessa de recebimento de
vantagem indevida, em troca da influência de Paulo com o Desembargador
Elpídio.
No dia
o Desembargador Elpídio José Duque pede data para
17/7/2008,
julgamento dos embargos de declaração (apenso 84 - fl. 66).
Quando Pedro Celso descobre que o relator é o Desembargador Elpídio José
Duque, por meio de ligação com a assistente Ariela, comemora ao falar “ôpa...
graças a Deus... era isso que eu estava correndo atrás semana passada... tá ótimo"
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

(16/7/2008, 13h27 – apenso 3 - fl. 82), ou seja, o andamento dos embargos de
declaração estava acontecendo na forma combinada.
Esboça novamente alegria ao conversar com Luiz Gonzaga, ao dizer que “estava
feliz por processo (Pedro) está na mão do cara (Elpídio Duque)” (17/7/2008,
17h49 – apenso 3 - fl. 82). Além disso, nesta ligação, consignou que que
encontrou apenas uma vez com Paulo Duque no Tribunal “porque não convém”,
de modo que só marca encontros com Paulo em uma padaria.
[...]
Confirmando a influência exercida pelo réu, Pedro disse para Gilson que “eles têm
que conversar com o Russo (Paulo Duque) pra esse negócio sair a multa” (22/7
/2008, 19h06 – apenso 3 - fl. 85). Nesse caso, Paulo iria conversar com o seu pai,
para que ele acolhesse o pedido de Pedro referente à incidência de multa.
Em ligação, Pedro Celso e Paulo Duque, no dia
, “Pedro diz que vai ter
25/7/2008
que contar, como sempre, com a ajuda de Paulo. Paulo diz que Pedro pode contar
sempre com ele” (apenso 3 - fl. 85).
Pedro, em conversa com Manoel Rabelo, no dia
, afirma que, no
26/7/2008
processo da Stone, houve uma jogada lá para lhe prejudicar, mas ele e Paulo
Duque trabalharam para que o negócio saísse do jeito que eles queriam, inclusive,
mencionou que ficou uma “composição ideal”, referindo-se aos desembargadores
que fariam parte da sessão de julgamento (todos favoráveis aos seus interesses)
(relatório policial - apenso 3 - fls. 85-86):
[...]
Infere-se que a todo o momento Pedro Celso, Gilson e Paulo Duque estavam
fazendo planos sobre o processo envolvendo a Stone Mineração, haja vista as
diversas ligações e conversas relativas aos embargos de declaração. Todos
estavam agindo de maneira interligada, contando fielmente com a “ajuda” de
Paulo Duque, o qual aceitou promessa de recebimento de vantagem indevida.
[...]
Desse modo, ficou escancaradamente demonstrado que o Desembargador Elpídio
José Duque atuou nos embargos, tão somente, para ceder aos pedidos de Pedro
Celso e Gilson Letaif, agindo por influência do filho Paulo José Duque, na medida
em que afirmou “eu faço o que ele pedir”.
[...]
Diante disso, foi materializada a prática do ato de ofício pelo Desembargador
Elpídio José Duque, por influência do seu filho, Paulo Duque, partícipe do crime
de corrupção passiva praticado pelo genitor, sob a promessa de recebimento de
vantagem ilícita.
[...]
Demonstrando a promessa de vantagem indevida oferecida a Paulo Duque, Pedro
Celso, em conversa com Moacir, atestou categoricamente que a ação que ele havia
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

ganhado era “aquela pequena do Duque”, mencionando a ação dos honorários
advocatícios, denotando que Paulo também participaria no recebimento dos lucros
(6/8 /2008 às 09h20 - apenso 3 - fl. 171):
[...]
Apesar de o réu Paulo Duque atestar em juízo que não tinha ligação com Pedro
Celso e que não atuou conjuntamente com ele em qualquer ação, extrai-se das
conversas telefônicas que houve auxílio mútuo no andamento dos embargos de
declaração, para que houvesse um julgamento favorável a seus interesses. Além
disso, eles mantinham contato regular, denotando estreito vínculo, inclusive, a
ponto de lhe pedir ajuda com sua ação perante o Desembargador Elpídio José
Duque, pai de Paulo.
O acusado também não soube explicar as falas de Pedro Celso, o qual disse que o
pai dele deveria “pegar o negócio”, referindo-se à sua ação, nem sequer soube
explicar por que Pedro disse “nossa grana está perigando”.
[...]
Como visto, em suma, Gilson Letaif também afirmou ser apenas conhecido de
Paulo e atestou categoricamente que nunca pediu nada a ele.
Contudo, contrariando a alegação realizada, foi possível extrair das interceptações
telefônicas, que era Pedro Celso (seu cliente) que tinha contato direto com Paulo
Duque para tratar das questões relativas ao processo, de modo que o seu
advogado, Gilson Letaif, conversou poucas vezes por telefone.
Ademais, a afirmação cai por terra ao ser constatada uma conversa, ocorrida no dia
em que Gilson diz para Pedro que esteve com Paulo, oportunidade em
22/7/2008,
que lhe passou o andamento do processo, e falou que já está tudo encaminhado
(apenso 3- fls. 82/83).
[...]
Após a redistribuição, em
os autos foram conclusos para
11/7/2008 9/7/2008,
Elpídio em, de modo que, neste intervalo de tempo, foram captadas diversas
conversas que demonstram que houve direcionamento do processo para que
chegasse à mesa do desembargador mencionado. Confiram-se:
- Dia
Pedro Celso fala para Paulo, filho de Elpídio, que o pai dele tem
9/7/2008
que “pegar o negócio”, referindo-se ao processo da empresa Stone Mineração
(apenso 2 - fl. 258);
- Dia
às 11h31min, Pedro Celso fala para Gilson que Paulo iria
10/7/2008,
almoçar com Elpídio para conversarem sobre o processo e afirma que a
presidência “da coisa” já é dele. Paulo lhe garantiu que consegue (apenso 2 - fl.
259).
- Dia
às 16h31min, Pedro Celso fala para “Dilsinho” que Elpídio é o
10/7/2008,
presidente da sessão e que ele poderia convocar Josenider, para lhe dar mais
segurança do resultado (apenso 3 - fl. 76);
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

- Dia
às 17h51min, Josenider fala para Pedro Celso que “com o Elpídio
10/7/2008,
está tudo certo” e que ele “morreu de rir” (apenso 3 - fl. 77-79).
- Dia
às 10h54, em conversa com Gilson, Pedro Celso diz que Paulo
11/7/2008,
falou que é para ficar despreocupado, porque a situação não pode mudar (apenso 3
- fls. 79/80).
A partir das conversas acima destacas, fica comprovado que Pedro Celso, com
ajuda de Paulo Duque e Josenider, conseguiu que a relatoria do processo ficasse
com o desembargador Elpídio José Duque, o qual, dolosamente, iria lhe beneficiar
no julgamento. Portanto, todos os atos que aconteceram e que antecederam o
julgamento dos embargos de declaração fazem parte do plano maquinado pelo réu
e os demais envolvidos na empreitada criminosa, para satisfazer seus próprios
interesses.
Mesmo após o dia
(dia em que os autos foram conclusos para Elpídio –
11/7/2008
relator do caso), sobreveio confirmação do direcionamento do julgamento,
vejamos os trechos mais importantes:
- Dia
Pedro Celso fala para Rosa Feu Rosa que ele e Paulo Duque
15/7/2008,
fizeram de tudo para “o negócio pra cair na mão de quem nós queríamos”, e que se
o processo está com Elpídio é porque Paulo é “de um cardeal”;
- Dia
Pedro Celso fala para Manoel Rabelo que ele e Paulo Duque
26/7/2008,
ficaram uma semana “movimentando o negócio” e que “o negócio foi do jeito que
queríamos... caiu como luva”.
- Dia
Josenider fala para Pedro Celso que, em conversa com Elpídio,
31/7/2007,
disse que era para esclarecer o que ele queria, pois “ele faria o que ele pedisse”.
- Dia 1o/8/2007, Josenider conta para Pedro Celso que “esculhambou” Elpídio em
razão do adiamento do julgamento, mas que ele disse “terça a gente julga essa
porra... seu Josenider eu vou colher seu voto".
Corroborando os esforços empreendidos, sobreveio julgamento dos embargos de
declaração, exatamente da forma combinada, Pedro Celso recebendo mais de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), tudo mediante promessa de vantagem ilícita,
praticando, Elpídio, o delito de corrupção passiva.
Os trechos citados também demonstram que Paulo Duque atuou ativamente como
partícipe da infração penal praticada pelo pai Elpídio, pois ele era um dos
intermediadores dos pedidos de Pedro Celso, além ser responsável por acertar os
detalhes necessários para efetivação do plano.
Conforme dito por Pedro Celso, o processo somente foi parar com Elpídio, porque
Paulo é “filho de um cardeal” (apenso 3 -fls. 53/54), porque Paulo “mergulhou no
negócio que ele havia pedido” (apenso 3 - fls. 82/83) e porque Paulo “corre por
trás, ele é o pêndulo” (apenso 3 - fls. 85/86), apontando, portanto, sua participação
direta no sucesso da empreitada criminosa.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Logo, impossível afirmar que o decreto condenatório não analisou o dolo do
agente, diante do exame acurado e detalhado de absolutamente todos os elementos e
informações que envolveram o nome do acusado.
Sobre a alegação de que apesar do embargante ter sido condenado por
corrupção, houve descrição das elementares do crime de tráfico de influência, não procede.
Incorre no delito de tráfico de influência (art. 332 do Código Penal) quem
“solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de
vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da
função”.
Nota-se que o funcionário púbico não participa diretamente do crime, já que o
autor da infração se diz ter influência sobre o servidor, ao contrário do crime de corrupção,
que o sujeito atua em conjunto com o servidor público.
Para deixar mais clara a situação, imagine-se que o particular promete “falar”
com o juiz, sem que este saiba que recebeu vantagem, a fim de influenciar no julgamento
da causa. Isso é o delito de tráfico de influência. Por outro lado, imagine-se que o particular
combina diretamente com o juiz, para ele decidir de uma determinada forma, para que
assim ambos recebam propina. Isso se trata de corrupção passiva em coautoria. No
primeiro caso ele diz ter influência, já no segundo, ele atua junto com o servidor.
Portanto, considerando que o embargante combinou toda a trama criminosa com
o seu pai, Elpídio, e que ambos receberam vantagem indevida, em decorrência do
julgamento favorável, não há o que se falar em tráfico de influência, diante das diferenças
supramencionadas.
A “mera influência” como dita pela defesa, foi uma verdadeira influência ativa
que foi apta a configurar coautoria.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Aliás, Paulo, em alegações finais, também já havia pedido desclassificação para
a infração penal do
do CP, por fundamento diverso, porém, foi afastada. Veja-se o
art. 332
trecho do acórdão:
O réu requereu, ainda, a desclassificação do crime de corrupção passiva para o crime de
tráfico de influência, pela ausência de participação de funcionário público. O pedido não
comporta deferimento.
O delito de corrupção passiva, por ser próprio, só pode ser cometido por funcionário
público, que, conforme o
caput , do Código Penal, são as pessoas que, embora
art. 327,
transitoriamente ou sem remuneração, exercem cargo, emprego ou função pública, contudo,
admite-se a figura do partícipe, que induz, instiga ou auxilia na execução do delito.
De acordo com o
do Código Penal, “não se comunicam as circunstâncias e as
art. 30
condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”. Como neste caso, a
condição “funcionário público” é elementar da infração penal prevista no
do Código
art. 317
Penal, excepciona-se a regra da incomunicabilidade das condições pessoais. Portanto,
comunica-se a todos os partícipes do delito, pois tinham conhecimento dessa condição.
[...]
Assim, esclareço que as elementares “funcionário público” e “atos de ofício”, constantes
no crime de corrupção passiva, encontram-se presentes pelo fato de que o pai de Paulo Duque,
era, à época dos fatos, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o
qual conduziu e julgou os embargos de declaração beneficiando Pedro Celso Pereira.
Conforme a fundamentação já realizada, a participação do réu está demonstrada de
modo irrefutável pelo conjunto fático-probatório coligido nos autos, eis que colaborou na
prática delituosa.
Desse modo, sendo o réu partícipe, responde pelo mesmo crime cometido pelo autor
(Elpídio José Duque), consoante Teoria Monista (unitária), adotada pelo Código Penal em seu
a qual dispõe que todos aqueles que concorrem para o delito (executor, coautor ou
art. 29,
partícipe) incorrem nas mesmas penas.
[...]
Sustentou o embargante ainda, que não participou de ajuste ou recebimento de
vantagem, já que os acertos eram feitos pelo pai, Elpídio, e mesmo assim, foi condenado
por corrupção. Sob o mesmo fundamento, alegou violação ao princípio da correlação entre
a denúncia, a prova e a decisão.
Sobre isso, conforme bem destacou o acórdão “o réu Paulo praticou o delito de
corrupção passiva ao aceitar promessa de vantagem ilícita. Veja-se que ele incorreu na
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

modalidade de “aceitar promessa de vantagem”, ou seja, não é necessário o efetivo
recebimento da vantagem ilícita prometida, para a tipificação do crime, uma vez que se
trata de crime formal”.
Ademais, é importante lembrar que como o delito foi cometido em conluio,
Paulo Duque não praticou todas as ações sozinho, pois parte delas também foram
praticadas pelo seu genitor. Havendo liame subjetivo entre eles, direcionado para o
recebimento da vantagem indevida a partir da prática de ato de ofício, inegável é a
coautoria da infração penal.
Infere-se, portanto, que a denúncia descreveu os fatos e imputou-lhe o delito de
corrupção, oportunidade em que, após cognição exauriente do juízo, concluiu-se pela
confirmação dos fatos diante do farto arcabouço probatório, de modo a condená-lo por
corrupção majorada. Ou seja, não há qualquer ofensa ao princípio da correlação.
Por fim, destaco que não se pode confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
No caso dos autos, é possível constatar, de forma manifesta, que a irresignação
do embargante diz respeito, em verdade, ao mérito da decisão, a qual não acolheu as suas
teses defensivas.
Eventuais teses que não foram mencionadas expressamente no acórdão, ficam
implicitamente rejeitadas.
A insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação
jurisdicional viciada pelos vetores contidos no
do CPP.
art. 619
Diante do exposto,
os embargos de declaração de Paulo Guerra Duque.
REJEITO

EMBARGOS DE JOHNNY ESTEFANO RAMOS LIEVORI

Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

O réu Johnny Estefano Ramos Lievori opôs embargos de declaração (fls. 26747
/26750), alegando: omissão, em virtude do aresto ter condenado o embargante sem
sopesamento dos fundamentos trazidos em suas derradeiras alegações defensivas, bem
como pelo fato de não ter sido feito individualização relativa à sua conduta. Reiterou a
ausência de provas que demonstrem a prática do delito e ao final pugnou pela absolvição,
com fulcro no
VIII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Em que pese os argumentos defensivos, denota-se que o acórdão fundamentou o
s motivos que levaram à condenação de Johnny, pois foi comprovado que ele, em conjunto
com Paulo Duque, atuou no mandado de segurança que visou à reintegração do Prefeito
Francisco Prates ao cargo e, inclusive, tinha ciência dos meios ilegais que o seu sócio,
Paulo, estava utilizando para conseguir a liminar de reintegração pretendida.
Após uma análise exauriente e acurada de todas as provas colhidas nos autos,
em especial o teor das interceptações telefônicas que despontou a coautoria do embargante
na empreitada criminosa, destaco os seguintes trechos do aresto impugnando, que aponta,
fundamentadamente, a autoria delitiva em desfavor de Johnny. Veja-se:
[...]
Apesar de os réus negarem a atuação conjunta, é possível extrair que Johnny Lievori
atuava como advogado ostensivo, pois, formalmente falando, era ele quem representava os
interesses de Francisco, assinando petições e realizando peças processuais, porém, Paulo
Duque atuava nos bastidores como advogado oculto, cuidando dos detalhes para obter
favorecimento ao Prefeito.
O próprio réu Paulo falou em uma conversa com Pedro que iria “se encontrar com seu
sócio (Johnny)”, palavras essas ditas pelo acusado (fl. 27.517 –
08h57).
20/10/2008,
Soma-se a isso a afirmação feita por Johnny, em conversa com Pedro, de que “estão
acordando que cada um dará 10% dos lucros para André (irmão de Johnny que atuou como
laranja) e este se tornará sócio. Ficando Johnny e Paulo com 40% cada e André com 20%”,
confirmando a conclusão realizada pelo juízo (fl. 27.857 –
18h08).
19/11/2008,
Os esforços de Paulo Duque para reintegrar o prefeito Francisco Matos ao cargo são
visualizados desde o começo, quando ele e Johnny ainda decidiam qual meio recursal iriam
utilizar para reverter o afastamento. Inclusive, foi Paulo, na companhia de André, que
protocolou o mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Paulo buscou ajuda de contatos influentes para armar a trama, em especial o
desembargador Josenider Varejão, o advogado Pedro Celso Pereira e o juiz Frederico Luis
Schaider Pimentel.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Pelas interceptações telefônicas, ficou evidente que era Paulo quem cuidava das
tratativas, pois era ele quem ligava para tais pessoas, combinava encontros e fazia os
pagamentos, realizando um trabalho mais “ativo” em detrimento de Johnny.
Salienta-se que Pedro Celso Pereira, por ser “afilhado” e advogado de Josenider,
mantinha contato mais frequente com ele, funcionando como um intermediador entre o
desembargador e Paulo Duque, inclusive, fazia as cobranças do pagamento da propina. De
igual forma, “Fredinho”, por ser cunhado de Bárbara, era quem tratava com ela sobre o
esquema da distribuição, intercedendo por Paulo Duque, conforme se extrai da ligação feita
por Frederico à Bárbara, instantes depois da distribuição do mandado de segurança.
Comprovado que Paulo Duque atuou em conjunto com Johnny Lievori no mandado de
segurança que visou à reintegração do Prefeito ao cargo, confirmado está também que Johnny
atuou como coautor do crime de corrupção passiva, pois ele tinha total ciência dos meios
ilegais que o seu sócio, Paulo, estava utilizando para conseguir a liminar pretendida. Prova
disto foi quando Johnny, antes mesmo de haver qualquer pronunciamento judicial no writ,
bradou vitória ao telefonar para o Prefeito Francisco Prates e comunicar alegremente que “o
negócio foi deferido”.
Johnny fez parte de todo o esquema criminoso, inclusive do oferecimento de vantagem
ilícita ao Desembargador Josenider e à servidora Bárbara Pignaton, mesmo que eventualmente
não estivesse presente fisicamente com Paulo naquele momento, pois assentiu com a prática
do crime e se beneficiou com os resultados obtidos. Importante lembrar que Paulo e Johnny
trabalhavam no mesmo espaço físico, portanto, se viam praticamente todos os dias, sendo
desnecessárias ligações telefônicas entre eles, o que justifica os poucos registros.
Apesar das diversas ligações, ressalta-se que nem todas as tratativas entre Paulo, Pedro
Celso, Josenider e Frederico Luis foram captadas através das interceptações telefônicas, pois
os réus também se encontravam pessoalmente. Pelas ligações, extrai-se que algumas vezes
comentavam entre eles que era melhor não falarem sobre o assunto por telefone, de modo que
marcavam encontros constantes.
Assim, em que pese não ter sido captada conversa de Johnny com os demais envolvidos,
falando expressamente sobre a vantagem ilícita, tem-se que os registros de Paulo Duque, os
quais demonstram claramente todas as tratativas para concretização do sucesso no mandado de
segurança, sendo que os detalhes entre ele e Johnny eram combinados pessoalmente no
escritório em que trabalhavam.
Johnny alegou, ainda, que nunca transportou dinheiro de Pedro Canário a Vitória. Para
tanto, trouxe como testemunha, Márcio Fernando Bragança (fls. 21.456/24. 464), o qual
afirmou que houve uma trilha em que as motos de Johnny e Paulo foram levadas em uma
“carretinha” para Mantena, oportunidade em que ficaram lá guardadas. Quando Johnny foi
buscar, amarrou dois sacos com umas mudas de mandiocas, tiradas das terras do avô de Paulo
Duque, que foram levados junto com as motos.
Em que pese à afirmação realizada pela testemunha supracitada, é de suma importância
considerar o contexto fático todo em que as conversas ocorriam, pois, como visto, por diversas
vezes os réus falavam em códigos, a fim de não serem flagrados falando abertamente do
esquema criminoso.
[...]
Assim, após uma análise concatenada e harmônica das provas constantes nos autos,
conclui-se que ficou amplamente comprovado que Paulo Guerra Duque e Johnny Estefano
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Ramos Lievori, prometeram vantagem indevida ao referido Desembargador Josenider Varejão,
consistente na entrega de determinada quantia em dinheiro, em troca da prática de atos de
ofício, quais sejam, prolações de decisões favoráveis aos interesses do Prefeito do Município
de Pedro Canário, Francisco José Prates, de modo que cometeram o delito previsto no art. 333,
parágrafo único, do Código Penal. [...]
Descabe citar aqui, todas as ligações telefônicas que envolvem o réu Johnny,
uma vez que o acórdão expôs de forma detalhada todas as falas que envolveram sua pessoa
e a ligação com a conduta ilícita lhe imputada.
Além disso, a sua conduta foi individualizada e bem delineada, pois, conforme
expressamente apontado por este Tribunal, Johnny Stefano Ramos Lievori, em coautoria
com Paulo Guerra Duque, prometeu vantagem indevida ao Desembargador Josenider
Varejão, consistente na entrega de determinada quantia em dinheiro, em troca da prática de
atos de ofício, quais sejam, prolações de decisões favoráveis aos interesses do Prefeito do
Município de Pedro Canário, Francisco José Prates, a fim de que fosse reintegrado no
cargo.
Concluiu-se que Paulo era quem atuava de forma mais “ativa”, pois ele que
fazia as ligações, combinava encontros e fazia os pagamentos, ao passo que Johnny, atuava
como advogado ostensivo, já que assinava as petições e realizava peças processuais.
Em relação a alegação de que não houve análise dos fundamentos e das
alegações defensivas trazidas pelo embargante, também não prospera.
Na motivação das decisões, o magistrado não precisa se manifestar
exaustivamente sobre todos os pontos arguidos pelas partes, ou documentos apresentados
por elas, caso entenda sejam irrelevantes à formação de sua convicção, na medida em que
incapazes de determinar o julgamento da causa em sentido diverso.
Portanto, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os fundamentos
expendidos, bastando que decida de forma fundamentada as questões relevantes ao
julgamento da causa, de acordo com o livre convencimento motivado.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE REFORMA DA
DECISÃO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM
EXAME 1. Embargos de declaração opostos com fundamento nos arts. 1.022 e
seguintes do CPC, em face de acórdão que teria incorrido em omissão ao julgar
recurso anterior. A parte embargante sustenta que o julgado deixou de analisar
argumentos relevantes e apresenta vícios que comprometeriam a clareza e
coerência da decisão. O pedido principal é a integração do acórdão embargado. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é definir se a decisão
embargada incorreu em omissão por não enfrentar argumentos da parte. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão quando a decisão embargada analisa
todas as questões relevantes suscitadas pelas partes de forma fundamentada, ainda
que sucinta e contrária aos interesses da parte embargante. 4. A mera
discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configura
omissão, pois o dever de fundamentação exige a exposição clara das razões do
convencimento, conforme o
IX, da CF/1988, não impondo o
art. 93,
enfrentamento exaustivo de todos os argumentos. 5. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça reconhece que não se pode considerar omissa ou
desfundamentada a decisão que, mesmo desfavorável à parte, examina
adequadamente
as
teses
jurídicas
apresentadas
(AgInt
no
AgInt no
. 6. Não se constata
AREsp n. 2.263.229/MG;
REsp n. 2.076.914/SP)
obscuridade quando a decisão apresenta linguagem clara, inteligível e apta a
permitir a compreensão dos fundamentos adotados. A discordância com a
interpretação dada pelo julgador não configura vício de obscuridade. IV.
DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.667.280/MT,
julgado em
DJEN de
). (Grifei)
30/6/2025,
3/7/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA
DO AGRAVANTE ACERCA DA JUNTADA DE NOVAS PROVAS, APÓS A
INSTRUÇÃO. FEITO SENTENCIADO SEM MANIFESTAÇÃO DAS PARTES.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS QUE SE REFEREM AO INQUÉRITO
POLICIAL E FORAM DEDUZIDAS PELAS TESTEMUNHAS DURANTE A
AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR A CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL A QUO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO,
INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA
NA
DEFESA
TÉCNICA.
ALEGAÇÕES
FINAIS
GENÉRICAS.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 523/STF.
NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS PELO
JULGADOR. NÃO OBRIGATORIEDADE.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.1.Como já esposado na decisão
combatida, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que a
ilegalidade passível de justificar a impetração de habeas corpus substitutivo deve
ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre.2. Com
relação à nulidade por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação da
defesa do agravante para manifestar sobre as novas provas juntadas antes da
prolação da sentença, verifica-se que as instâncias ordinárias, soberanas no exame
dos fatos, apontaram que essas se referem a elementos do inquérito policial e
foram deduzidas pelas testemunhas durante a colheita da prova oral em juízo, de
forma que para alterar tal conclusão seria necessário o revolvimento fático-
probatório, inviável na via estreita do writ.3. Não há como reconhecer a nulidade
por deficiência na defesa técnica se não restou demonstrado o efetivo prejuízo ao
agravante, sendo certo que este não pode ser presumido em razão apenas da
condenação, cabendo à parte que alega demonstrar existência de uma tese jurídica
favorável, que não foi suscitada pelo antigo patrono, e que teria influenciado
diretamente no resultado do julgamento. 4. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou entendimento uníssono no sentido de que o
órgão julgador não está obrigado a impugnar, de forma específica, todos os
argumentos levantados pela defesa, desde que pela motivação apresentada
seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões
deduzidas (AgRg nos EDcl no HC n. 524.637/SP, Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
12/12/2019) 5. Agravo regimental
improvido. (AgRg no HC n. 919.662/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
). (Grifei)
26/3/2025,
31/3/2025.

PROCESSO PENAL. A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA.
ART. 619
ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO

ART. 41
DO CPP. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUESTÃO
PREJUDICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante consignado na decisão agravada,
diversamente do aduzido pela defesa, o Tribunal a quo não se manteve silente
acerca das omissões apontadas, mas, ao contrário, rebateu de forma suficiente as
alegações defensivas, demonstrando, para todos os itens, as razões pelas quais o
acórdão embargado não teria sido omisso, com a indicação dos trechos nos quais a
matéria arguida foi enfrentada. 2. Ademais, é entendimento consolidado neste
Sodalício que o julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam
suficientes para embasar a decisão. 3. Destarte, não há vícios no
enfrentamento das matérias, apenas inconformismo da parte com o resultado
do julgamento. A irresignação defensiva, de fato, revela uma discordância
com o conteúdo do decidido e não uma verdadeira indicação de omissão.
Dessa forma, a alegação de violação ao
do CPP não abriga as teses,
art. 619
em realidade, veiculadas pelo recorrente. 4. Quanto à violação ao
do
art. 41
CPP, melhor sorte não socorre a defesa. Embora busque demonstrar que a presente
hipótese não se amolda aos precedentes citados na decisão agravada, fato é que o
entendimento então esposado aplica-se de forma ampla aos processos já
sentenciados, não havendo se cogitar da existência de situação que excepcione tal
conclusão. 5. Com efeito, "[e]sta Corte Superior de Justiça entende que a
superveniência da sentença torna superada a citada tese de inépcia da denúncia"
(AgRg no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.310.122/SP,
Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. 6. Agravo
20/2/2024,
27/2/2024)
regimental desprovido. (AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.185.075/ES,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
). (Grifei)
15/4/2024,
18/4/2024.
Por fim, destaco que não se pode confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
No caso dos autos, é possível constatar, de forma manifesta, que a irresignação
do embargante diz respeito, em verdade, ao mérito da decisão, a qual não acolheu as suas
teses defensivas.
Eventuais teses que não foram mencionadas expressamente no acórdão ficam
implicitamente rejeitadas.
A insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação
jurisdicional viciada pelos vetores contidos no
do CPP.
art. 619
Assim sendo,
os embargos de Johnny Stefano Ramos Lievori.
REJEITO

EMBARGOS DE FELIPE SARDENBERG MACHADO
O réu Felipe Sardenberg Machado opôs embargos de declaração (fls. 26751
/26781), alegando, em suma: i) contradição do acórdão sobre o suposto oferecimento de
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

vantagem indevida pelo embargante, já que ao mesmo tempo que considera que o esquema
foi organizado pela família Pimentel, afirmou que Felipe teria oferecido vantagem indevida
ao Desembargador Frederico para ser nomeado como Oficial de Cartório, de modo que não
houve configuração das elementares do delito, por ter atuado como mero “laranja”; ii)
omissão capaz de infirmar a conclusão, relativa ao fato de que não há prova direta de que
Felipe teria oferecido vantagem ao desembargador.; iii) contradição sobre os atos de ofício
que justificou a incidência da majorante, pois a Resolução 08/2008 já existia quando o
embargante surgiu nesse enredo, e, o ato 931/2008, que designou Felipe não pende
qualquer ilicitude na sua nomeação; iv) contradição sobre a individualização da pena,
atribuiu-se, indistintamente, o mesmo critério de exasperação da pena-base para todos os
réus, ignorando-se, pois, as particularidades de cada acusado, inclusive, superior a 1/6 do
que comumente é utilizado. Por fim, requereu a absolvição do réu com base no
III,
art. 386,
do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento e
redução da pena-base aplicada.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Apesar do embargante alegar contradição no aresto impugnado - ao sustentar que
“[...] ao mesmo tempo que considera que o esquema foi organizado pela família Pimentel,
afirmou que Felipe teria oferecido vantagem indevida ao Desembargador Frederico para
ser nomeado” -, a alegação não prospera.
Não há qualquer contradição a ser solvida, pois ambas as conclusões são
congruentes. De fato, a família Pimentel orquestrou o esquema criminoso de criação do
cartório, a fim de obter os lucros da serventia extrajudicial. Eles buscavam uma pessoa que
aceitasse dividir os lucros, um “laranja” para ser designado como oficial de cartório. E o
fato desse oficial concordar com tal ideia e oferecer parte dos ganhos da serventia,
demonstra plena convergência de ideias.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

De um lado temos um desembargador, que em conluio com a família, queria
alguém disposto a dividir os lucros do cartório de Cariacica; e de outro lado temos alguém
disposto a dividir esses lucros, tanto que se colocou à disposição e propôs a entrega da
vantagem indevida.
Como visto a conclusão é harmônica e está em consonância com o conjunto
probatório produzido nos autos.
Em relação a alegação de inexistência de prova direta de que Felipe teria
oferecido vantagem ao Desembargador Frederico Pimentel, também não procede, pois o
acórdão abordou que a proposta de pagamento de vantagem ocorreu por interposta pessoa
(Leandro Sá Fortes) que teria contato mais frequente com o desembargador. Veja-se o
trecho que aborda sobre o assunto e que aponta as provas que levaram a tal conclusão:
Foi apurado que Felipe não teve nenhum contato ou entrevista com o Desembargador
Frederico, bem como não ficou comprovada nenhuma experiência em atividades notariais, que
justificasse a sua designação para a titularidade provisória do Cartório do 1° Oficio de
Cariacica. A pessoa designada ficaria provisoriamente no cargo, até a realização de concurso
público, logo, crível que deveria ser alguém com experiência ou conhecimento das atividades
realizadas em cartório, o que não é o caso dos autos.
Apesar de Felipe não ter tido contato pessoal com Frederico, a proposta de pagamento
de vantagem ilícita, consistente na divisão dos lucros gerados pela serventia extrajudicial, foi
intermediada e realizada por Leandro, o qual era genro do desembargador e mantinha contato
frequente com ele, considerando as várias reuniões que foram feitas na casa do patriarca da
família Pimentel, incorrendo na figura típica do delito de corrução ativa, prevista no art. 333
do Código Penal. O próprio réu Felipe contou que houve encontros noturnos entre ele e
Leandro, certamente, em tais oportunidade eles trataram como se daria a oferta ao
desembargador e como ocorreria a divisão dos lucros do cartório. Recorda-se ainda, que ficou
comprovado que Leandro era o responsável pelos detalhes para a implementação da serventia,
ficando encarregado também de “repassar” a proposta de Felipe ao Desembargador Frederico.
O fato de as interceptações telefônicas não ter captado ligação de Felipe ao
desembargador, oferecendo a vantagem escancaradamente, não induz, por si só, na sua
absolvição, pois, é imprescindível a análise de todo o arcabouço probatório que permeiam os
fatos, para se chegar à conclusão da prática do crime.
Conforme já mencionado em outras oportunidades, muitas tratativas relacionadas à
criação e organização do Cartório de Cariacica e divisão dos seus lucros ocorreram de forma
presencial e pessoal, por meio de encontros e reuniões entre os acusados, de modo que as
ligações telefônicas não eram o único meio utilizado pelos sentenciados. Logo, é inviável
desconsiderar todos os demais elementos probatórios, pelo simples fato de não ter sido captada
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

a exata ligação em que Felipe oferece a vantagem a Frederico, quando se têm diálogos dos
demais envolvidos e outros indícios que demonstram o contrário.
Como visto, o próprio embargante relatou que teve encontros noturnos com
Leandro e que este, inclusive, disse que iria lhe ajudar com questões referentes ao
funcionamento e às práticas cartorárias, uma vez que ele não tinha conhecimento sobre o
assunto.
Destaco novamente, que o fato de não ter sido gravada ligação em que Felipe
abertamente oferece vantagem ao desembargador, não é fato suficiente para livrá-lo da
responsabilização penal, diante dos demais elementos probatórios que demonstram o
contrário. Além disso, diversas tratativas relacionadas ao cartório ocorreram de forma
presencial e pessoal, por meio de encontros e reuniões e não apenas por ligações
telefônicas.
Sobre o ato de ofício que justificou a incidência da causa de aumento de pena,
prevista no parágrafo único do
do Código Penal, o acórdão consignou o seguinte:
art. 333
A causa de aumento de pena, prevista no parágrafo único do
do Código Penal,
art. 333
também deve ser reconhecida.
A infração penal de corrupção ativa prevê, no parágrafo único do dispositivo legal,
causa de aumento da pena na hipótese de o agente público vir a praticar de fato o ato de ofício,
ou seja, quando há ocorrência do resultado naturalístico, com o consequente exaurimento do
crime:
Art. 333. Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão
da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o
pratica infringindo dever funcional. (Grifei)
O
caput, do Código Penal prevê que o mero oferecimento ou promessa de
art. 333,
vantagem indevida configura o delito de corrupção ativa, na sua modalidade simples.
Quando o agente efetivamente pratica o ato de ofício, objeto da vantagem, incide a
causa especial de aumento, com o consequente aumento da pena de 1/3.
No caso dos autos, o Desembargador Frederico Guilherme Pimentel praticou atos de
ofício ao expedir a Resolução n. 08/2008, que autoriza a instalação do Cartório do 1° Oficio na
Comarca de Cariacica/ES, bem como lavrou o Ato n. 931/2008, designando Felipe Sardenberg
Machado, para atuar como Oficial de Cartório, até a realização do concurso público.
Portanto, não houve somente o oferecimento de vantagem indevida por Felipe
(repartição dos lucros que seriam auferidos com o cartório extrajudicial), houve a prática dos
atos de ofício e a violação de dever funcional pelo Desembargador, na medida em autorizou a
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

criação do cartório e posteriormente designou o corruptor como titular provisório da serventia,
sendo rigor o reconhecimento das causas de aumento.
Como visto, houve o resultado naturalístico do crime, em razão de a trama
criminosa ter culminado na expedição da Resolução no 08/2008, que autorizou a instalação
do Cartório em Cariacica/ES, bem como na lavratura do Ato n. 931/2008, designando
Felipe Sardenberg Machado como Oficial de Cartório.
Em relação à Resolução no 08/2008 o aresto deixou claro que o Desembargador
Frederico, ao autorizar a criação do cartório, usurpou a competência do Pleno, pois a
matéria deveria ser apreciada pelo órgão colegiado, contudo, o fez de forma monocrática.
Logo, o vício é constatado já na fase inicial de criação da serventia.
Como se não bastasse, prosseguindo com as ilegalidades, o Ato no 931/2008
corporificou a prática delitiva, pois conforme exaustivamente abordado pelo acórdão, a
designação do embargante ocorreu de forma dolosa, seja por parte do Desembargador, seja
por parte de Felipe, eis que ambos nutriam desejo de burlar a lei.
Mesmo que a resolução tenha ocorrido em momento anterior à designação de
Felipe, a causa de aumento se justifica pela expedição do referido ato, o qual formalmente
o incluiu como “recebedor dos lucros cartorários” que posteriormente seriam divididos.
Por fim, destaco que não se pode confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
No caso dos autos, é possível constatar, de forma manifesta, que a irresignação
do embargante diz respeito, em verdade, ao mérito da decisão, a qual não acolheu as suas
teses defensivas.
Eventuais teses que não foram mencionadas expressamente no acórdão, ficam
implicitamente rejeitadas.
A insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação
jurisdicional viciada pelos vetores contidos no
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Assim sendo, REJEITO os embargos de Felipe Sardenberg Machado.
A impugnação da dosimetria da pena será abordada em tópico próprio, tendo em
vista que também foi objeto de insurgência pelos outros réus.

EMBARGOS DE FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL
O réu Frederico Luis Schaider Pimentel apôs embargos de declaração (fls. 26782
/26849), alegando, em síntese: i) omissão no acórdão em virtude da ausência de
fundamentação individualizada na fixação da pena-base acima do mínimo legal; ii)
afastamento do antecedente relativo aos autos 0002173-12.2015.4.02.5001, que foi
agraciado com indulto e que teve a materialização do delito apenas em 2014, por se tratar
de crime tributário, sendo, portanto, inviável a sua utilização; iii) omissão em não
considerar que o embargante era advogado militante da família Scopel à época; iv)
afastamento das circunstâncias negativas aplicadas na primeira fase, tendo em vista que foi
considerada a gravidade abstrata do crime e contradição na dosimetria, pois os outros réus
condenados no mesmo evento e com participação semelhante tiveram a pena base fixada
no mínimo legal.
A insurgência do embargante merece acolhimento em parte.
Sobre a alegada omissão do acórdão em não considerar que o embargante era
advogado militante da família Scopel à época, não prospera.
O aresto consignou expressamente tal informação, logo no início da explanação
fática. Veja-se o trecho que aborda sobre o assunto:
[...]
Importante destacar que Frederico Luis Pimentel foi advogado das empresas Peiú e Val
da qual era sócia a holding Trufa S.A. Em
foi realizada uma Assembleia Geral
19/4/2006
Extraordinária da Trufa S.A., por meio da qual Frederico foi eleito conselheiro fiscal e Otto foi
destituído do cargo de Diretor Presidente do Conselho, sendo nomeado em seu lugar o Sr.
Rodrigo Barroso Tramontana (genro de Pedro Scopel).
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Também expôs isso quando da fundamentação da atuação do embargante no 2o
evento. Confira-se:
[...]
O réu Frederico Luis Schaider Pimentel, quando ainda atuava como advogado, teve
participação direta na assembleia geral extraordinária ocorrida na empresa Trufa S. A., pois foi
eleito como um dos membros do Conselho Fiscal, no mesmo dia em que Otto Andrade foi
destituído do cargo de Diretor Presidente do Conselho, em
Tal fato que justifica o
19/4/2006.
motivo de ter buscado todos os meios possíveis para ajudar a família Scopel no Conflito de
Competência n. 100.080.005.224, pois tinha interesse na manutenção da referida assembleia,
quando foi objeto de questionamento pelo grupo Otto Andrade por meio das ações n.
024.06.016742-6 e n. 035.08.000348-2.
Anos depois, mesmo já exercendo a cargo de magistrado, continuou mantendo
relacionamento estreito com Pedro e Adriano Scopel, a ponto de interceder e influir junto ao
seu pai, Desembargador Presidente do TJES, a fim de tutelar os interesses da família Scopel
nos processos judiciais em trâmite.
Como visto, não houve desconsideração da informação trazida pelo embargante,
contudo, o envolvimento de Frederico também foi analisado, quando deixou de ser
advogado da família Scopel e passou exercer o cargo de magistrado. Portanto, não houve
análise isolada apenas de certo período, mas de todo o contexto fático.
Ainda que assim não fosse, a responsabilização penal de Frederico não deveria
ser afastada pelo fato de ter sido advogado dos réus, uma vez que se utilizou de
subterfúgios ilegais para alcançar os objetivos pretendidos, que continuam a configurar o
crime pelo qual foi condenado.
Em relação ao pedido de afastamento do antecedente relativo aos autos 0002173-
12.2015.4.02.5001, pelo fato de ter sido agraciado com indulto, bem como pelo fato do
delito ter se materialização apenas em 2014, por se tratar de crime tributário, não procede.
Na dosimetria da pena, quando da análise dos antecedentes do embargante, foi
apontada que referida condenação foi agraciada com indulto. Contudo, é entendimento
consolidado deste Tribunal que apesar do indulto extinguir a punibilidade, não afasta os
efeitos secundários da pena.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Logo, a concessão de indulto não tem o condão de afastar o mau antecedente,
pois tal benesse atinge apenas a pretensão executória.
O enunciado do Súmula 631 do STJ é claro ao dispor que: “O indulto extingue
os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos
secundários, penais ou extrapenais”.
Dessa forma, ainda que Frederico tenha sido agraciado com a concessão de
indulto, tal benesse não atinge os efeitos secundários da condenação e, por isso mesmo, não
afasta a conclusão de que ostenta maus antecedentes.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PENA-BASE. MESMO FATO CRIMINOSO ANTERIOR
SOPESADO PARA DOIS VETORES. BIS IN IDEM. TEMA NÃO DEBATIDO
NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAÇÃO DE
AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CULPABILIDADE E
MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVANTE DE
REINCIDÊNCIA EM 1/5. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a
parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto,
atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto,
após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.
Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é
inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da
pena.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "não existe
critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado,
consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e
suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do
comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na
primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/9/2020,
21/9/2020)
3. Incabível a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de
instância, da alegação relativa à indevida utilização de ações penais distintas,
porém, oriundas da mesma operação policial, para justificar a elevação da pena,
visto que o tema não foi debatido nas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

4. A teor da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a extinção da
punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles a
reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória" (AgRg no HC
409.588/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
DJe
.
19/12/2017)
5. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como
fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da
valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em
razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as
sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como na
hipótese.
6. Segundo reiterado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o
cometimento de novo delito pelo agente em gozo de liberdade condicional
constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base (AgRg no HC 579.082
/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em

16/06/2020,
DJe
HC 279.541/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
29/06/2020;
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
20/05/2014,
29/05/2014)
7. No caso, as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis a
culpabilidade do agente (prática delitiva enquanto cumpria pena por condenação
anterior, estando, inclusive, com tornozeleira eletrônica no momento da prisão) e
os maus antecedentes (condenação definitiva não sopesada para fins de
reincidência), para elevar a pena-base do delito de tráfico de entorpecentes em 2
anos e 6 meses de reclusão, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista
as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos).
8. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora
ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da
pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração
superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.
9. Na hipótese, destacada a multirreincidência do paciente (duas condenações
anteriores distintas da sopesada para elevar a pena-base), não se verifica manifesta
ilegalidade na escolha da fração de 1/5 pelo reconhecimento da causa de aumento
do
I, do Código Penal, a autorizar excepcionalmente a intervenção desta
art. 61,
Corte.
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
). (Grifei)
26/2/2024,
28/2/2024.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Ainda sobre a valoração feita nos antecedentes criminais, o embargante alegou
que nos autos 0002173-12.2015.4.02.5001, apesar do crime tributário ter sido cometido em
a sua materialização ocorreu apenas em 2014, quando houve constituição
27/09/2007,
definitiva do crédito tributário.
Sem razão ao embargante.
Destaca-se verdadeira impropriedade técnica da defesa, que opõe embargos de
declaração apoiados em omissão, contradições e obscuridades inexistentes, visando
unicamente hostilizar a decisão colegiada, a fim de ser agraciado com novo cálculo da pena
de acordo com as suas pretensões, através de via processual inadequada.
As considerações do embargante demonstram que ele considera ter havido erros
de julgamento, pretendendo forçar a reapreciação da matéria - de fato e/ou de direito -
anteriormente enfrentada, o que não é viável na espécie recursal manejada.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.
CONTRADIÇÃO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SUPERVENIENTE
REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. 1. Inexiste qualquer
ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, não
se prestando os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente
enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 2. O
julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os
argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições
processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir
as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. 4. Declarada, de
ofício, extinta a punibilidade em virtude da prescrição da pretensão
punitiva estatal superveniente regulada pela pena em concreto nos termos
dos artigos 110, § 1o, c/c 115, ambos do Código Penal. (EDcl na APn n. 943
/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJe de
). (Grifei)
21/8/2024,
27/8/2024.

Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em
exame. 1. Embargos de declaração opostos por assistente de acusação
contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão que não conheceu do recurso especial. II.
Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se há
vício integrativo no acórdão embargado. III. Razões de decidir. 3. Os
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando
para revisão no caso de mero inconformismo da parte. 4. O acórdão
embargado declinou claramente as razões para o desprovimento do
agravo regimental, com fundamento na
e na
Súmula 7/STJ
jurisprudência sobre a dosimetria da pena. IV. Dispositivo e tese. 5.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.947.023/MA,
julgado em
DJEN de
). (Grifei)
7/10/2025,
15/10/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
CONDENAÇÃO DE POLICIAL CIVIL POR PECULATO E
FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO
CARGO. ANPP. NÃO OFERECIMENTO. INADEQUAÇÃO PARA
REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO.
1. O Ministério Público Federal, de forma devidamente fundamentada,
atendendo aos requisitos legais e aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não ofereceu o acordo de não persecução penal ao réu.
Inadequação para reprovação e prevenção do crime em questão verificada.
2. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão
embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São
admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo
haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão
embargada. 3. Verificado erro material, impõe-se a sua correção: onde
consta "acórdão agravado", deve-se ler "acórdão embargado". 4. A
despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento,
houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes
embargos, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 5.
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude
da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois,
na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o
embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado.
6. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em
sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 7. Embargos de declaração
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

acolhidos tão somente para sanar erro material. (EDcl nos EDcl nos EDcl
no AgRg nos EDcl nos
relatora Ministra Maria
EAREsp n. 1.772.759/PR,
Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJEN de
).
26/3/2025,
1/4/2025.
(Grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO
PENAL
ORIGINÁRIA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1 - Os
embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir
erro material eventualmente existente no acórdão recorrido, não sendo
recurso próprio para rediscussão de questões suficientemente
decididas. 2 - Hipótese em que inexiste a omissão apontada pelo
embargante. 3 - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na QO na
APn n. 675/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado
em
DJe de
). (Grifei)
1/7/2016,
8/8/2016.
Diante do exposto, ausentes quaisquer vícios à inquinar a dosimetria da pena do
réu Frederico, é de rigor a rejeição dos embargos.
Em relação aos demais aumentos de pena impugnados genericamente, ficam
rechaçados diante da inadmissibilidade de rediscussão da dosimetria das penas via
embargos de declaração.
Por fim, destaco que não se pode confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
No caso dos autos, é possível constatar, de forma manifesta, que, com exceção
do vício relativo aos maus antecedentes, a irresignação do embargante diz respeito, em
verdade, ao mérito da decisão, a qual não acolheu as suas teses defensivas.
Eventuais teses que não foram mencionadas expressamente no acórdão, ficam
implicitamente rejeitadas.
A insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação
jurisdicional viciada pelos vetores contidos no
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Assim sendo, REJEITO os embargos de declaração opostos por Frederico Luis
Schaider Pimentel.
A impugnação da dosimetria da pena será abordada em tópico próprio, tendo em
vista que também foi objeto de insurgência pelos outros réus.

EMBARGOS DE ROBERTA SCHAIDER PIMENTEL
A ré Roberta Schaider Pimentel apôs embargos de declaração (fls. 26850
/26822), alegando em síntese: i) fragilidade da autoria atribuída à embargante, em razão da
ausência concreta de provas da prática do crime e ausência dolo; ii) violação da
individualização da pena e da proporcionalidade na dosimetria da pena, carente de
fundamentação concreta e suficiente. Por fim, pugnou pela absolvição com fundamento no
III, V e VII, do Código de Processo Penal, subsidiariamente, readequação da pena.
art. 386,
Os embargos de declaração não compartam acolhimento.
O acórdão embargado apontou de forma clara e expressa a conduta praticada por
Roberta, bem como todas as provas que demonstraram a sua efetiva e concreta participação
na empreitada criminosa.
Destaco as principais partes do aresto que detalham fundamentadamente o
motivo da conclusão obtida pela Corte ter sido a sua condenação. Veja-se:
[...]
Das interceptações, verificou-se que Fredinho ligava para o casal Leandro e Roberta
para se queixar dos problemas que a irmã Dione estava causando com a criação do cartório,
uma vez que ela estava tentando convencer o pai a esperar para realizar a publicação da
resolução de criação.
[...]
Ocorre que a pessoa que Leandro tinha inicialmente em mente se recusou a fazer parte
do esquema, pois ele disse em ligação a Fredinho, referente ao negócio do cartório, que o
“Alemão tinha sentado na curva”, porém, mencionou sobre uma segunda opção.
Diante de tal situação, naquele mesmo dia, é marcada nova reunião com os envolvidos,
pois o desembargador liga para o filho Fredinho para irem até a sua casa para “acabarem logo
com esse negócio do cartório”, o qual liga para Roberta falando sobre o encontro, inclusive
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

destaca que Leandro deveria participar também. Mais uma vez denota-se a presença do casal
Leandro e Roberta, para tratar dos assuntos relativos ao cartório.
[...]
Sobre a pessoa escolhida para ser designada oficial de cartório temporário, constata-se
que Felipe Sardenberg Machado possuía ligação com Leandro Sá Fortes e Roberta Schaider
Pimentel, pois eles eram colegas de faculdade (Faculdade de Direito de Vitória – FDV), os
quais se formaram em dezembro de 2004. Além disso, Felipe exercia a advocacia e era
patrono de Leandro em uma ação de reparação de danos, movida contra a Volkswagen do
Brasil, nos Autos n. 024.07.016321-7. Portanto, os réus já possuíam uma ligação pretérita, o
que justificou a sua escolha e indicação ao desembargador, eis que se tratava de pessoa de sua
confiança, pois aceitou a assumir a titularidade mesmo tendo que dividir os lucros com a
família Pimentel.
[...]
vi) Carta de compromisso (escrita à mão), datada de
e escrita por Roberta
11/11/2008
Schaider Pimentel. Referida carta revelou o teor do acordo firmado entre ela e seu namorado
Leandro, concernente à divisão dos lucros auferidos com a atividade cartorial (apenso 30 - fls.
66-67).
[...]
Como visto, no acordo, Leandro enfatizou que só faria jus a percentual ou rendimento
dos cartórios em que participasse diretamente, fosse na indicação do responsável, fosse na
solução de problemas ou financiamento dos custos iniciais para a instalação do cartório, tendo
os demais cartórios agregados participação revertida exclusivamente para Roberta. Os lucros
cartorários correspondentes ao valor líquido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seriam de
Leandro, ao passo que o excedente ao referido seria dividido igualmente entre Leandro e
Roberta. No verso da carta constam as assinaturas de ambos.
Referido documento faz a afirmação dos réus cair por terra, quando alegam que não
houve recebimento de nenhuma vantagem.
Ainda, o documento comprovou expressamente a participação de Roberta no evento
criminoso, pois ela também recebia uma parte dos lucros do cartório, inclusive, a carta foi
elaborada a partir de indagações feitas pela própria ré, a qual aceitou a forma de divisão lá
disposta, eis que assinou ao final do documento.
[...]
Outra prova de que os lucros foram divididos entre os familiares, incluindo Leandro e
Roberta, é a afirmação feita por Fredinho, o qual compareceu em uma reunião na casa do seu
pai, e após, em conversa com a esposa Larissa, atestou que todos os irmãos estavam presentes,
ou seja, foi feita uma reunião familiar para tratar como ocorreria a repartição dos lucros.
Na oportunidade, ele disse que, apesar de ter providenciado tudo, teria que dividir, e, de
forma mais escancarada ainda, falou expressamente que a divisão deveria ser efetuada entre os
quatro irmãos, pois o negócio era “da família”. A sua fala deixou claro que a criação do
cartório não passou de fachada para que o Desembargador Frederico recebesse os lucros, que
posteriormente seriam divididos entre os quatro filhos Dione, Larissa, Roberta e Frederico, os
quais repartiriam com seus respectivos companheiros (as), e, no caso de Fredinho, além da
esposa, dividiria também com a cunhada.
[...]
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Do mesmo modo, Roberta também incorreu na prática delitiva, na medida em que
instigou o seu pai a concretizar a empreitada criminosa, fomentando a implantação do cartório,
bem como tirou proveito ao receber parte dos lucros.
[...]
Por sua vez, Roberta Pimentel, possuía imóvel residencial em bairro nobre da Capital do
Estado do Espírito Santo, bem como veículo importado Volkswagen, modelo New Beetle,
totalmente quitado (carro importado e de luxo à época), o qual era incompatível com a renda
lícita auferida, eis que adquiriu tais bens mesmo sendo curto o período de exercício de cargo
público e função comissionada.
[...]
Em relação à ré Roberta, interessante destacar que ela respondeu ao PAD n. 0900648,
em que houve a aplicação de pena de demissão (apenso 121- fls. 95-183), por conta dos fatos
ora tratados. Neste processo, a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo concluiu que a ré atuou ativamente no planejamento da instalação irregular do
Cartório de Cariacica/ES, destacando o seguinte: [...]
Como visto, o acórdão analisou e concluiu pela presença de dolo na conduta da
embargante, bem como levou em conta todas as provas que diziam respeito à sua pessoa e
que estão ligadas à prática delitiva, não havendo que se falar em fragilidade do arcabouço
probatório.
Logo, a conclusão não seria outra, senão a de que Roberta agiu em conluio com
o seu pai ao instigá-lo a concretizar a implementação do Cartório em Cariacica e se
beneficiar diretamente da prática criminosa ao receber uma porcentagem dos lucros
gerados pela serventia.
Por fim, destaco que não se pode confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
No caso dos autos, é possível constatar, de forma manifesta, que a irresignação
da embargante diz respeito, em verdade, ao mérito da decisão, a qual não acolheu as suas
teses defensivas.
Eventuais teses que não foram mencionadas expressamente no acórdão, são
implicitamente rejeitadas.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

A insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação
jurisdicional viciada pelos vetores contidos no
do CPP.
art. 619
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração de Roberta Schaider
Pimentel.
A impugnação da dosimetria da pena será abordada em tópico próprio, tendo em
vista que também foi objeto de insurgência pelos outros réus.

EMBARGOS DE LEANDRO SÁ FORTES
O réu Leandro Sá Fortes opôs embargos de declaração (fls. 26923/26932)
alegando, em suma: i) omissão quanto à manifestação do MPF sobre o direito de acordo de
não persecução penal, pois foi dado tratamento diferente ao réu Felipe, haja vista que foi
lhe oferecido o referido acordo; ii) ausência de fundamentação das decisões de prorrogação
das interceptações e inaplicabilidade do julgado citado, relativo a fundamentação per
, em virtude de se tratar de decisão primária naquela situação; iii) obscuridade
relationem
na motivação da incidência da majorante do
§1o, do Código Penal, pois o
art. 317,
embargante não praticou qualquer ato ilegal pessoalmente, sendo a pena majorada em
virtude da conduta funcional de outro corréu. Por fim, requereu sua absolvição com base no
II e VII, do Código de Processo Penal e afastamento da majorante do
art. 386,
art. 317,
§1o, do Código Penal.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Em relação a alegado tratamento diferenciado dado ao réu Felipe Sardenberg, o
qual lhe foi oferecido acordo de não persecução penal pelo Ministério Público,
diferentemente dos demais réus, não merece acolhimento.
A questão já se encontra preclusa, pois, conforme já analisado no acórdão
condenatório, o próprio STF, através do Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar habeas
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

corpus impetrado por Leandro Sá Fortes, sob no 223.344, indeferiu liminarmente o pedido,
por ausência de constrangimento ilegal, por entender que não houve requerimento do réu
na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do
-A do
art. 28
CPP. Tal decisão foi confirmada pela Segunda Turma do Supremo, quando negou
provimento ao agravo regimental do recorrente.
Ademais, é entendimento jurisprudencial consolidado que acordo de não
persecução penal não constitui um direito público subjetivo do acusado, o qual não pode
exigir sua celebração como se fosse uma obrigação do Ministério Público, uma vez que se
trata de faculdade do referido órgão.
Destaco um trecho do acórdão que abordou sobre o assunto:
Além disso, foi impetrado HC em favor de Leandro Sá Fortes sob n. 223.344, junto ao
STF, alegando a inexistência de oferecimento de ANPP, contudo, o Ministro Gilmar Mendes,
em
, indeferiu liminarmente o pedido, por ausência de constrangimento ilegal, tendo
6/6/2023
em vista que não houve requerimento do réu na primeira oportunidade de intervenção nos
autos após a data de vigência do
-A do CPP. Veja se o excerto (fls. 21.609/21.618):
art. 28
[...] Logo, o
-A, do CPP, congrega normas tanto processuais quanto
art. 28
matérias, justificando a classificação como norma de natureza híbrida. Em
sendo norma de caráter híbrido, com perspectiva material, impõe-se a
incidência retroativa em observância à regra do
Q, XL, da Constituição
art. 5
Federal, "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu".
[...]
Entretanto, a incidência retrospectiva não se confunde com a existência de
direito subjetivo ao benefício e sim à negativa motivada e fundamentada,
sob controle jurisdicional quanto à validade dos argumentos, além de
condicionar-se à observância da boa-fé objetiva dos envolvidos quanto à
oferta.
Reitero, não há de se falar em direito subjetivo ao Acordo de Não
Persecução Penal, somente à uma manifestação devidamente fundamentada
do órgão de acusação, consoante verificado no caso concreto.
[...]
Portanto, a partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da
Lei 13964 /19, em 23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere
exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da
confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma
das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do
-A
art. 28
do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos
preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e
do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo dependem da
análise das circunstâncias do caso penal. No caso concreto, o pedido de
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] somente foi
requerido pela defesa após o recebimento da denúncia [eDOC 5, p.263-
296], já, e, ainda tendo se manifestado anteriormente nos autos após a
entrada em vigor do
-A que assim não fosse, a Procuradoria-Geral da
art. 28
República manifestou-se nos autos de forma fundamentada acerca da
inviabilidade do Acordo [eDOC 8], logo, fora dos critérios de boa fé
objetiva estabelecidos anteriormente”. (Grifei)
Esse entendimento foi confirmado pela Egrégia Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal, no dia interposto por L.S.F.
Ou seja, o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação ao corréu L. S.F deve
ser aplicado aos demais réus que adotaram postura processual idêntica.
Além disso, não houve mudança da legislação ou da jurisprudência acerca da natureza
jurídica do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria em sua composição Plena, no dia 4
de março de 2024, assentou que o oferecimento do acordo de não persecução penal não
constitui um direito público subjetivo do acusado, vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO
PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM
CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS
5o, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE
MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO
DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM
INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM
A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS,
DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF,
ARTIGO 60, § 4o), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO
ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO
DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA (CP,
P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE
ART. 288
ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
(CP,
-L), GOLPE DE ESTADO (CP,
M), DANO
ART. 359
ART. 359
QUALIFICADO (CP,
P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO
ART. 163,
DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA
,
LEI 9.605/1998)
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.
1.
14/3/2022
Rejeitada a preliminar de nulidade pelo não oferecimento do acordo de não
persecução penal. Instrumento de política criminal, no sistema acusatório
brasileiro, que não constitui direito subjetivo do acusado. Precedentes, de
minha relatoria: HC 212.806 (DJe de
; RHC 198.981 (Primeira
14/3/2022)
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Turma, DJe de
Turma, DJe de
); HC 206.876 (Primeira
24/3/2021
26/2/2021
Turma, DJe de AgR (Primeira Turma, DJe de
); HC 195.327
13/4/2021
(Primeira
); HC 191.124) [...] 10. AÇÃO PENAL
18/11/2021
TOTALMENTE PROCEDENTE. (AP 1427, Relator(a): ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04 03-2024, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024.)
A jurisprudência atual desta Corte também considera que o acordo de não persecução
penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INVIABILIDADE. HOMOFOBIA. CRIME RACIAL EM
SUA DIMENSÃO SOCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À NÃO
DISCRIMINAÇÃO.
ARTIGO 140, § 3o, DO CÓDIGO
LEI N. 7.716/1989.
PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE O ATO
NEGOCIAL. ARTIGO 28 A, § 7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PLEITO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE
ÓRGÃO MINISTERIAL E INVESTIGADA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INSUFICIÊNCIA DO AJUSTE
PROPOSTO À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inviável a apreciação de matéria
constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria
Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A

Lei n. 13.964/2019,
conhecida como "Pacote Anticrime", inseriu no Código de Processo Penal o
-A, que disciplina o instrumento de política criminal denominado
art. 28
Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, consistente em um negócio
jurídico pré processual entre o Ministério Público e o investigado,
juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal,
para certos crimes, mediante o cumprimento de algumas condições e desde
que preenchidos os requisitos legais. 3. Assim, o membro do Ministério
Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, além de
verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá analisar
o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os
quais estão expressamente previstos no
-A, do CPP: (i) confissão
art. 28
formal e circunstancial; (ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e
com pena mínima inferior a 4 anos; e (iii) medida necessária e suficiente
para reprovação e prevenção do crime. 4. Se, por um lado, cabe ao órgão
ministerial justificar expressamente o não oferecimento do ANPP, postura
passível de controle pela instância superior do Ministério Público, após
provocação do investigado, nos termos do
-A, § 14, do CPP, por
art. 28
outro, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "o acordo de
não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado,
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades
do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a
reprovação e a prevenção do delito" (AgRg no RHC n. 193.320/SC, Rel.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em

13/5/2024
Precedentes. , DJe
). 5. Na forma do
-A, § 7o, do CPP, o
16/5/2024
art. 28
juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos
legais, o que inclui a necessidade e suficiência do ANPP e de suas
condições à reprovação e prevenção do crime (art. 28-A, caput, do CPP). 6.
Nessa linha de intelecção, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RHC n. 222.599, realizado em
, sob a relatoria
7/2/2023
do Ministro Edson Fachin, sedimentou o entendimento de que, seguindo a
teleologia da excepcionalidade do inciso IV do § 2o do
-A do CPP
art. 28
que veda a aplicação do ANPP "nos crimes praticados no âmbito de
violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da
condição de sexo feminino, em favor do agressor" , o alcance material para
a aplicação do acordo "despenalizador" e a inibição da persecutio criminis
exige conformidade com a Constituição Federal e com os compromissos
assumidos internacionalmente pelo Estado brasileiro, com vistas à
preservação do direito fundamental à não discriminação (art. 3o, inciso IV,
da CF), não abrangendo, desse modo, os crimes raciais (nem a injúria racial,
prevista no
§ 3o, do CP , nem os delitos previstos na
art. 140,
. - Descabe, com efeito, ao Tribunal da Cidadania
Lei n. 7.716/1989)
ofertar, no ponto, outra hermenêutica constitucional. 7. O Supremo Tribunal
Federal, na apreciação da ADO n. 26, de relatoria do Ministro Celso de
Mello, reconhecendo o estado de mora inconstitucional do Congresso
Nacional na implementação da prestação legislativa destinada a cumprir o
mandado de incriminação a que se referem os incisos XLI e XLII do
o
art. 5
da CF, deu interpretação conforme à Constituição, para enquadrar a
homofobia e a transfobia, expressões de racismo em sua dimensão social,
nos diversos tipos penais definidos na
atribuindo a essas
Lei n. 7.716/1989,
condutas, até que sobrevenha legislação autônoma, o tratamento legal
conferido ao crime de racismo. 8. Na espécie, o Tribunal de origem, na
apreciação do recurso ministerial, manteve afastada a pretensão de
homologação do ANPP celebrado entre o Parquet e a ora recorrida,
envolvendo a suposta prática de atos homofóbicos, conduta que se
enquadra, em tese, na
ou no
§ 3o, do CP, com
Lei n. 7.716/1989
art. 140,
fundamento na insuficiência do ajuste proposto à reprovação e prevenção do
crime, objeto de investigação, à luz do direito fundamental à não
discriminação, entendimento que se coaduna com a jurisprudência do STF e
deste Tribunal Superior. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.607.962/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
29/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

OCORRÊNCIA.
§ 4o, DO RISTJ.
SÚMULA 568/STJ. ART. 255,
VIOLAÇÃO DO
-A DO CPP. PLEITO DE CASSAÇÃO DA
ART. 28
ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO PARQUET PARA
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA
DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA
QUE
JÁ
TINHA
SIDO
RECEBIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO.
1. O argumento de que houve violação do princípio da colegialidade não
merece prosperar, porquanto, conforme expressa previsão regimental (art.
255, § 4o, do RISTJ) e reiterada jurisprudência desta Corte, é possível ao
Relator, mesmo em matéria penal, não conhecer do recurso, provê-lo ou
desprovê-lo, sem que haja ofensa ao referido postulado. 2. Nos termos da
Súmula n.o 568/STJ e do
§ 4.o, do RISTJ, é possível que o Ministro
art. 255,
Relator decida monocraticamente o recurso especial quando o apelo nobre
for inadmissível, estiver prejudicado ou houver entendimento dominante
acerca do tema. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao
Órgão Colegiado a matéria recursal, o que torna prejudicada eventual
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (AgRg no AgRg no
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1o/3
AREsp n. 1.374.756/BA,
/2019). 3. Nos termos da decisão ora agravada, no julgamento do AgRg no
HC n. 628.647/SC (Relatora p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), encerrado em
, a Sexta Turma desta Corte modificou a orientação estabelecida
9/3/2021
em precedente anterior acerca da possibilidade de aplicação retroativa do
-A do Código de Processo Penal, aderindo ao mesmo entendimento
art. 28
da Quinta Turma, no sentido de que o acordo de não persecução penal
(ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da
desde que
Lei n. 13.964/2019,
não recebida a denúncia (AgRg no
Ministro
AREsp n. 1.787.498/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/3/2021). 4. A respeito
da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), entende esta Corte
que a retroatividade do
-A do CPP, introduzido pela
art. 28
revela se incompatível com o propósito do instituto
Lei no 13.964/2019,
quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas
instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito (AgRg no
Ministro Olindo Menezes (Desembargador
AREsp n. 1.983.450/DF,
convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de
). 5. O
24/6/2022
acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do
investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as
peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e
suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. [...] A
jurisprudência deste Tribunal Superior se consolidou no sentido de que o
acordo de não persecução penal é cabível durante a fase inquisitiva da
persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que
inviabiliza a retroação pretendida pela defesa, porquanto a denúncia foi
oferecida em
e recebida em
, antes da vigência da
28/8/2019
11/9/2019
(AgRg no
Ministro Jesuíno
Lei n. 13.964/2019
REsp n. 2.002.178/SP,
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de

6.
Agravo
regimental
desprovido).
(AgRg
no
24/6/2022
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 2.002.447/AL,
Turma, julgado em
DJe de
.
25/9/2023,
28/9/2023)
Sobre os argumentos referente à inaplicabilidade do julgado citado no acórdão,
relativo à fundamentação
, quanto à preliminar relativa à ausência de
per relationem
fundamentação das decisões de prorrogação das interceptações, também não merece
prosperar.
Sustenta o embargante que “jurisprudência selecionada se trata de precedentes
nos quais as prorrogações telefônicas foram autorizadas em decisões cuja fundamentação
se relacionava a uma decisão originária, que não se confunde, todavia, com relatórios ou
requerimentos do Ministério Público e da Polícia Federal”.
Em que pese os argumentos defensivos, denota-se que o aresto embargado, ao
refutar a preliminar de nulidade aventada pela defesa, inicialmente abordou sobre a
admissibilidade da fundamentação
, e após, a fim de confirmar tal conclusão
per relationem
citou julgados que concluíram pela possiblidade da utilização da referida técnica.
A ideia central extraída do julgado citado - AgRg no RHC n. 136.245/MG – é
exatamente esta, a admissibilidade do uso da motivação per relationem para justificar a
quebra do sigilo das comunicações telefônicas, conforme consta da sua própria ementa.
Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA
FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO
VIOLADO. PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADMISSIBILIDADE DA MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM PARA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO.
NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O relator
no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à
apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo
regimental, não havendo falar em violação do princípio da colegialidade (arts.
932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 2. É possível a prorrogação da
interceptação telefônica, sem limite de vezes, mas sempre com autorização
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

judicial, devendo ser demonstrada a indispensabilidade da escuta como
meio de prova e a permanência dos pressupostos previstos na
3. Admite-se o uso da motivação per relationem para
Lei n. 9.296/1996.
justificar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. Precedentes do
STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 136.245/MG, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/9/2021,
) (Grifei)
20/9/2021.
Não há qualquer contradição, pois o julgado citado está em consonância com o
decido por esta Corte.
Salienta-se ainda, que a preliminar já havia sido apreciada pela Corte Especial,
quando do recebimento da denúncia, estando, portanto, preclusa. Veja-se um excerto da
referida decisão (fls. 12.169/12.170):
Ademais, como amplamente salientado no presente voto, a interceptação telefônica foi
precedida de decisão plenamente fundamentada, sem qualquer cunho de interpretação pessoal,
mas com base nos próprios elementos indiciários demonstrados. Além disso, foi legalmente
colhida, após prévia autorização judicial. Nota-se que a interceptação telefônica foi
determinada apenas quando já existiam fortes indícios de participação da denunciada no
esquema corruptivo narrado na denúncia, não havendo, portanto, qualquer irregularidade.
Soma-se a isso, o fato da preliminar também ter sido rechaçada, por
unanimidade da Corte Especial, quando do julgamento do caso, oportunidade em que
entendeu não estar presente qualquer vício a inquinar as interceptações telefônicas
realizadas durante as investigações.
Em relação a alegada obscuridade na motivação da incidência da majorante do
§1o, do Código Penal, haja vista que Leandro não praticou qualquer ato ilegal
art. 317,
pessoalmente, de modo que não deveria ter a pena majorada em virtude da conduta
funcional de outro corréu, merece ser rejeitada.
Inexiste qualquer obscuridade no aresto, pois houve motivação expressa e
idônea para incidência da referida causa de aumento. Veja-se um trecho do acórdão:
A causa de aumento do crime, prevista no parágrafo primeiro do
do
art. 317
Código
Penal, também é incidente.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

A infração penal de corrupção passiva prevê, respectivamente, causa de aumento da
pena na hipótese de o agente público vier a praticar de fato o ato de ofício, ou seja, quando há
ocorrência do resultado naturalístico, com o consequente exaurimento do crime:
Art. 317. § 1o - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer
ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. (Grifei)
O
caput, do Código Penal prevê que a mera solicitação ou recebimento da
art. 317,
vantagem indevida configuram o delito de corrupção passiva, na sua modalidade simples.
Quando o agente efetivamente pratica o ato de ofício, objeto da vantagem, incide a causa
especial de aumento, com o consequente aumento da pena de 1/3.
No caso dos autos, o Desembargador Frederico Pimentel praticou os atos de ofício, eis
que expediu Resolução n. 08/2008 autorizando a criação do Cartório do 1o ofício de Cariacica
e posteriormente designou como oficial provisório, Felipe Sardenberg Machado (que atuou
como laranja), agindo em conluio com Leandro Sá Fortes, seu cunhado, e com Roberta
Schaider Pimentel, sua filha, de modo a favorecer os interesses da família Pimentel.
Portanto, não houve somente a aceitação de recebimento de vantagem indevida, houve a
prática dos atos de ofício e a violação de dever funcional pelo Desembargador, na medida em
autorizou a criação do cartório e posteriormente designou o corruptor como titular provisório
da serventia, sendo rigor o reconhecimento das causas de aumento.
A ré Roberta Pimentel requereu o afastamento da majorante, sob o argumento de que
não tinha atribuição tampouco competência para autorizar a criação ou não de cartórios
judiciais. Contudo, tal questão já foi tratada anteriormente, quando foi esclarecido que a ré
atuou na qualidade de partícipe do crime, de modo que o cargo público e as atribuições são
analisadas sob a perspectiva do autor da infração penal, o Desembargador Frederico
Guilherme Pimentel. Portanto, a função pública desempenhada por Roberta é irrelevante no
presente caso, já que como partícipe, instigou o seu pai a concretizar o plano criminoso e se
beneficiou diretamente dele ao receber parte dos lucros do Cartório de Cariacica.
Mesmo que o réu não tenha praticado, pessoalmente, qualquer ato de ofício, não
interfere na incidência da causa de aumento, pois, conforme amplamente demonstrado e
mencionado no acórdão, o embargante atuou na qualidade de partícipe do crime, de modo
que as elementares da infração penal se comunicam neste caso. E, por consequência, a
prática efetiva do ato de ofício pelo servidor público (majorante prevista no tipo penal em
questão), também se comunica ao réu Leandro, sendo plenamente possível a sua incidência.
Sobre a figura do partícipe no delito de corrupção e a comunicação de suas
elementares, assim constou no acórdão condenatório:
Os acusados atuaram na qualidade de partícipes do crime (art. 29 do Código Penal),
tendo em vista que agiram em conluio com o Desembargador Frederico Pimentel, responsável
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

pela prática dos atos de ofício e recebimento da vantagem ilícita. Logo, a incidência das
elementares do crime de corrupção passiva devem estar presentes na figura do autor, ou seja, o
desembargador mencionado, e nos atos por ele praticados, não sendo necessário que Leandro e
Roberta ocupassem, à época dos fatos, cargo público de influência, ou que tivessem praticado,
pessoalmente, os atos de ofício. Basta que tenham ciência das condutas praticadas por
funcionário público.
O delito de corrupção passiva, por ser próprio, só pode ser cometido por funcionário
público, que, conforme o
caput , do Código Penal, são as pessoas que, embora
art. 327,
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, contudo,
admite-se a figura do partícipe, que induz, instiga ou auxilia na execução do delito.
De acordo com o
do Código Penal “não se comunicam as circunstâncias e as
art. 30
condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”. Como, neste caso, a
condição “funcionário público” é elementar da infração penal prevista no
do Código
art. 317
Penal, excepciona-se a regra da incomunicabilidade das condições pessoais. Portanto,
comunica-se a todos os partícipes do delito, já que tinham conhecimento dessa condição.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE PECULATO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
FUNÇÃO PÚBLICA. COMUNICAÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ.
CIRCUNSTÂNCIA AO COAUTOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias consignaram
que houve comprovação da autoria e da materialidade do crime de peculato
imputado ao recorrente, de modo que a desconstituição do julgado no
intuito de abrigar pleito absolutório demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial,
nos termos da
2. Esta Corte Superior possui entendimento
Súmula 7/STJ.
segundo o qual em se tratando de elementar do crime de peculato, é
perfeitamente admissível, segundo o texto do
do CP, a comunicação
art. 30
da circunstância da função pública aos co-autores e partícipes 3. Agravo
regimental do crime, inclusive quanto àquele estranho ao serviço público.
desprovido. (AgRg nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.174.298/GO,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/2/2023
13/2/2023
(Grifei)
Conforme já exaustivamente abordado, ficou comprovado que Leandro atuou
ativamente como partícipe da infração penal praticada pelo sogro, o Desembargador Frederico
Guilherme Pimentel, pois, além de ser um dos beneficiários dos lucros oriundos do Cartório de
Cariacica, ele também foi o responsável por auxiliar na instalação da serventia, gerenciado as
atividades administrativas, inclusive, o encarregado de indicar a pessoa que seria designada
como oficial temporário. Portanto, houve participação direta no sucesso da empreitada
criminosa.
[...]
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Assim, esclareço que as elementares “funcionário público” e “atos de ofício”, constantes
no crime de corrupção ativa, estão presentes pelo fato de que o pai de Roberta e sogro de
Leandro, era, à época dos fatos, Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo, o qual expediu a Resolução n. 08/2008, autorizando a instalação mais um
Cartório do 1° Oficio na Comarca de Cariacica/ES, e, posteriormente, lavrou o Ato n. 931
/2008, designando Felipe Sardenberg Machado, como oficial temporário, motivado pelo
recebimento de vantagem ilícita, oferecida por Felipe, e repartida entre os ora réus e os demais
familiares do desembargador.
Desse modo, sendo os réus partícipes, respondem pelo mesmo crime cometido pelo
autor (Frederico Guilherme Pimentel), consoante Teoria Monista (unitária), adotada pelo
Código Penal em seu
a qual dispõe que todos aqueles que concorrem para o delito
art. 29,
(executor, coautor ou partícipe) incorrem nas mesmas penas.
Portanto, se o particular concorre com o funcionário, essa elementar se lhe
comunica, de modo que a causa de aumento de pena prevista no
§1o, do Código
art. 317,
Penal, também incide ao partícipe do crime de corrupção passiva, por força de norma de
extensão prevista no
do Código Penal.
art. 30
De acordo com esta Corte, o alcance do
do Código Penal se restringe às
art. 30
elementares típicas, sejam aquelas constantes da figura básica ou mesmo na modalidade
qualificada/majorada.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO LAVA JATO.
CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PERTINÊNCIA À
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONFIGURAÇÃO DE
HIPÓTESE AUTORIZADORA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO
DO
ART. 619
CPP. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DE DENÚNCIA. DESCRIÇÃO MÍNIMA DAS
CONDUTAS OBJETO DA IMPUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
ATENDIMENTO. LEVANTAMENTO TARDIO DE SIGILO DE PROCESSO
CAUTELAR INCIDENTE. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
NECESSIDADE.
DO CPP E
o, § 3o, DA

ART. 155
ART. 7
LEI 12.850/2013.
DIREITO
DE
ACESSO
IRRESTRITO
AOS
PROCEDIMENTOS
INVESTIGATÓRIOS E PROCESSOS CONEXOS. INEXISTÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO EM INTERROGATÓRIO DE CORRÉU COLABORADOR.
ARTIGOS 191 E 400 DO CPP. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARTA
ROGATÓRIA.
SUSPENSÃO
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
§ 2o, DO CPP.
o, § 13, DA
ART. 222,
ART. 4
AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DE TODOS
LEI 12.850/2013.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

OS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DOS COLABORADORES.
NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE.

ART. 563
DO CPP. JUÍZO CONDENATÓRIO FIRMADO COM ARRIMO EM MEROS
INDÍCIOS.
REANÁLISE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA.
ELEMENTAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO. COMUNICABILIDADE AOS
PARTÍCIPES. APLICAÇÃO DO
DO CP
ART. 30
. LAVAGEM DE
DINHEIRO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO DO PLEITO
ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
o DA
E
ART. 2
LEI 12.850/2013
DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 288
PENAS-BASES. FIXAÇÃO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS
SÚMULA 711/STF.
RECONHECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. ARTIGO 61, II, "B", DO CP. LAVAGEM DE DINHEIRO.
COMPATIBILIDADE. CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO.
ALTERAÇÃO DE PREMISSAS.
UNIFICAÇÃO DE PENAS.
SÚMULA 7/STJ.
REGIME INICIAL.
§ 2o, "A", DO CP. SANÇÃO PECUNIÁRIA.
ART. 33,
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INDERROGABILIDADE DA PENA.
IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE
ART. 387,
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS PELO JUÍZO PENAL.
POSSIBILIDADE. RESSALVA DE FUNDAMENTAÇÃO. DISSENSO. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRESSUPOSTOS PARA
CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA ALÍNEA "C"
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
ATENDIMENTO.
PRESCRIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
II - Em linha com o que dispõe o artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de
Processo Civil, o Regimento Interno deste col. Superior Tribunal de Justiça, em
seus artigos 34, XVIII, "b", e 255, § 4o, permite ao Relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e, ainda, dar ou negar
provimento nas hipóteses em que há entendimento firmado em precedente
vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso.
III - Havendo o eg. Tribunal a quo declinado, de forma clara e explícita, ressalte-
se, baseado nas provas carreadas aos autos, as razões pelas quais concluiu pela
manutenção da condenação; da dosimetria da pena e dos demais consectários
legais, o decisum que acolhe apenas em parte Embargos Declaratórios não viola o
artigo 619 do Código de Processo Penal, eis que essa via impugnativa não se
presta à veiculação de mero inconformismo com os fundamentos de decidir.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

IV - Não há que se falar em malferimento do artigo 41 do Código de Processo
Penal quando a denúncia descreve de forma clara e suficiente a conduta atribuída
aos acusados, destacando-se que, "[...] nos crimes de autoria coletiva admite-se a
descrição genérica dos fatos, se não for possível, como na espécie, esmiuçar e
especificar a conduta de cada um dos denunciados" (RHC n. 66.363/RJ. Sexta
Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe de
.
10/03/2016)
V - Inviável a declaração de nulidade do feito, desde o recebimento da denúncia,
ante a suposto levantamento tardio do sigilo de medida cautelar incidente. A
violação do artigo 155 do Código de Processo Penal, assim como toda e qualquer
nulidade processual, independentemente de sua natureza, exige demonstração de
efetivo e concreto prejuízo, ônus processual do qual não se desincumbiu a parte
interessada.
VI - Na espécie, além do levantamento do sigilo ter sido realizado ex officio pelo
condutor do feito em primeiro grau, a defesa não indicou quais elementos novos
surgiram em decorrência do levantamento do sigilo e, muito menos, os meios de
prova que poderiam ter sido requeridos caso o levantamento do sigilo tivesse
ocorrido anteriormente. Aplica-se, portanto, o brocardo pas de nullité sans grief
positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal.
VII - Se mostra aplicável, no mais, a pacífica jurisprudência deste col. Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer que o eventual prejuízo ao direito de defesa,
pelo indeferimento da realização de determinada prova, exige revolvimento do
acervo probatório, o que refoge aos estritos limites desta via recursal de caráter
excepcional, ex vi da
Precedentes.
súmula 7/STJ.
VIII - O artigo 191 do Código de Processo Penal estabelece a individualidade dos
interrogatórios dos corréus, de forma que nenhum deles assista previamente a
oitiva dos demais. O dispositivo legal não restou suplantado pelo entendimento
firmado pelo Excelso Pretório no Habeas Corpus n. 166.373/PR, eis que o
precedente em questão se restringe a estabelecer ordem predeterminada na
apresentação de alegações finais pelos réus que tenham ou não firmado acordo de
colaboração premiada.
IX - O princípio segurança jurídica, inerente ao Estado de Direito, impõe ao Poder
Judiciário que, no exercício da função técnico-política da Jurisdição, se abstenha,
o quanto possível, de extrair regras processuais objetivas diretamente das normas
instituidoras dos princípios constitucionais, tais como os do devido processo legal;
da ampla defesa e do contraditório -
o, incisos LIV e LV, da CF/88.
art. 5
X - Com o objetivo de impedir delonga excessiva para a conclusão da fase
probatória, o
§ 2o, do CPP, aplicável às rogatórias por força do
-A,
art. 222,
art. 222
parágrafo único, do aludido Codex, dispõe que: "Findo o prazo marcado, poderá
realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será
junta aos autos."
XI - Conforme firme orientação deste col. Superior Tribunal de Justiça, expirado o
prazo para o cumprimento das cartas precatória e rogatória, caberá ao juiz retomar
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

o curso do feito e, se for o caso, julgar a causa segundo os elementos de convicção
constantes dos autos.
XII - Nos termos do
o, § 16, da
não é possível a formação
art. 4
Lei 12.850/2013,
do juízo condenatório sem as chamadas provas de corroboração. Assim, o
reconhecimento do vício formal, pela suposta ausência de gravação por meio
audiovisual, de depoimento de algum colaborador, é questão umbilicalmente
atrelada à demonstração da insuficiência de outros elementos de convicção, o que
escapa à competência desta eg. Corte Tribunal na presente via recursal, ex vi da
súmula 7/STJ.
XIII - É assente na doutrina e na jurisprudência que o espectro de alcance do
do Código Penal toca às elementares típicas, sejam aquelas constantes
art. 30
da figura básica ou qualificada. Essa premissa pode ser extraída da própria
redação do aludido dispositivo legal, que dispõe: "Não se comunicam as
circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do
crime."
XIV - Se afigura inviável, em sede de Recurso Especial, determinar se os valores
recebimentos ilegalmente e clareados por diversos estratagemas, eram meio ou
produto da prática dos crimes previstos no
o, inciso I, da
e no
art. 4
Lei 8.137/1990
da
O acolhimento do pleito absolutório, por atipicidade da
art. 90
Lei 8.666/1993.
conduta em relação ao
o da
exigiria revolvimento do acervo
art. 1
Lei 9.613/1998,
probatório, medida que não se compatibiliza como a disciplina constitucional dos
recursos de direito estrito.
XV - Nos termos da súmula 711 do col. Supremo Tribunal Federal: "A lei penal
mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência". Se as
instâncias inferiores reconheceram que a societas sceleris permaneceu em
atividade mesmo após a entrada em vigor da
aplicam-se-lhes as
Lei 12.850/2013,
inovações legislativas, ainda que mais gravosas, ante o caráter permanente do
crime de pertinência à organização criminosa.
XVI - A revisão, por este col. Superior Tribunal de Justiça, das premissas
utilizadas pelas instâncias ordinárias para individualização da pena deve se
restringir às situações excepcionais, quando evidenciado, primo ictu oculi,
violação às balizas estabelecidas pelo artigo 59 do Código Penal.
XVII - Extrai-se dos fundamentos do acórdão guerreado que para valoração das
circunstâncias judiciais, de regra, foram adotados critérios reconhecidamente
válidos pela jurisprudência desta eg. Corte Superior, não se vislumbrando,
outrossim, a configuração qualquer bis in idem com as elementares típicas para a
fixação das penas-bases em patamar, ressalte-se, pouco superior ao mínimo legal.
XVIII - Não há que se falar na aplicação da causa geral de diminuição de pena
prevista no
§ 1o, do Código Penal, quanto ao crime de corrupção passiva,
art. 29,
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

se a participação do recorrente consistiu na conduta de indicar e sustentar
politicamente nos respectivos cargos públicos integrantes da alta administração da
Petrobrás, percebendo, em razão de sua atuação, valores milionários.
XIX - Afastar-se da moldura fática apresentada pelo acórdão apelatório para, de
forma indiscriminada, reconhecer o instituto da continuidade delitiva entre todas
as reiterações delitivas do crime de corrupção passiva, ao fundamento de que as
diversas condutas integravam um único esquema criminoso, é favorecer os
delinquentes por terem atuado de maneira mais profissional e elaborada, portanto,
com maior reprovação. Aplicação da súmula 7 deste eg. Superior Tribunal de
Justiça.
XX - Unificadas as penas privativas de liberdade em patamar superior a 8 (oito)
anos de reclusão, a imposição do regime inicial fechado para suas expiações é
injunção legal que decorre dos expressos termos do
§ 2o, alínea "a", do
art. 33,
Código Penal. Não há que se falar, portanto, em desrespeito aos verbetes
sumulares 444/STJ ou 718 e 719/STF.
XXI - A correção monetária e os juros moratórios têm por finalidade a efetiva
recomposição do patrimônio do credor, em função da mora perpetrada por aquele
que se encontra na qualidade de devedor.
XXII - A incidência da correção monetária e dos juros moratórios, como
decorrência da aplicação do inciso IV do artigo 387 do CPP, é implícita e não
depende de pedido expresso ou de prova do prejuízo, conforme se depreende dos
artigos 322, § 1o, do Código de Processo Civil e 407 do Código Civil,
perfeitamente aplicáveis à hipótese, em virtude da característica obrigacional do
dever de reparar o dano.
XXIII - Questionada a incompetência do juízo de conhecimento para aplicação do
§ 4o, do Código Penal apenas após o não conhecimento dos Embargos
art. 33,
Infringentes, a apreciação do tema por este col. Tribunal Superior encontra
evidente óbice na preclusão, eis que, segundo a reiterada jurisprudência, a
interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não interrompe
ou suspende os prazos para a interposição das vias recursais subsequentes.
XXIV - Inviável o conhecimento de recurso especial interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte, para além de indicar
precedentes firmados em sede de habeas corpus, deixou de cotejar analiticamente
os julgados paradigmáticos com o caso sub examine, conforme exigem os artigos
1.029, §1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
XXV - O reconhecimento da alegada extinção da punibilidade, pela prescrição da
pretensão punitiva, ante a complexidade das condutas, caracterizadas por diversas
nuances e espraiadas por largo período, exigiria nova e exauriente análise da
matéria fático-probatória, quanto mais ao se constatar as datas corretas dos delitos
em que se viu condenado o agravante, não havendo que se mensurar a ocorrência
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

de lapso prescricional, mesmo considerando a idade superior a 70 anos quando da
prolação a sentença, eis que tal incursão se faz vedada pela súmula 07 deste
Tribunal Superior.
Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
REsp n. 1.774.165/PR,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em

19/4/2022,
DJe de
). (Grifei)
10/5/2022.
Logo, não havendo ressalva legal que impeça a extensão da majorante, o
partícipe também se submete à mesma causa de aumento do autor do delito, já que decorre
da mesma elementar funcional.
Por fim, destaco que não se pode confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
No caso dos autos, é possível constatar, de forma manifesta, que a irresignação
do embargante diz respeito, em verdade, ao mérito da decisão, a qual não acolheu as suas
teses defensivas.
Eventuais teses que não foram mencionadas expressamente no acórdão, ficam
implicitamente rejeitadas.
A insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação
jurisdicional viciada pelos vetores contidos no
do CPP.
art. 619
Assim sendo, REJEITO os embargos de Leandro Sá Fortes.

EMBARGOS DE LARISSA SCHAIDER PIMENTEL CORTES
A ré Larissa Schaider Pimentel Cortes opôs embargos de declaração (fls. 26935
/26951) alegando, em resumo: i) omissão pela ausência de individualização da conduta da
embargante em relação ao crime de corrupção passiva, sendo a condenação limitada ao fato
de ser filha do desembargador, bem como obscuridade das provas colhidas no curso da
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

instrução, as quais não comprovam o cometimento do crime, sequer o dolo; ii) ausência de
análise da documentação constante do PAD (no 16.396/2009). Ao final, requereu a sua
absolvição com base no
III e/ou VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
As alegações não procedem.
Após análise minudente de todo o conjunto probatório amealhado nos autos, a
Corte Especial concluiu que a vantagem ilícita recebida pelo pai da embargada,
Desembargador Frederico Pimentel, foi efetivamente repartida entre ela, seus irmãos e os
seus familiares, o que coloca Larissa diretamente como partícipe da infração penal.
O acórdão condenatório apontou expressamente a existência de provas sobre a
participação de Larissa no esquema criminoso, bem como delimitou em que consistiu a sua
conduta. Vejam-se os trechos que importam do aresto:
[...]
Durante uma ligação entre Fredinho e sua esposa, Larissa Pignaton, ele revelou
que em uma reunião ocorrida na casa do patriarca, o Desembargador Frederico,
todos os irmãos estavam presentes, ou seja, Larissa Schaider também participou.
Ficou comprovado que tais reuniões eram destinadas a tratar de detalhes relativos
à criação do Cartório de Cariacica, portanto, a sua presença demonstra que ela
também era uma das beneficiárias do esquema criminoso, pois, se não fosse, nem
sequer participaria dos encontros.
Após o início efetivo das atividades notariais pelo 1o Ofício de Cariacica, surgiram
conversas relativas a pagamento e prestação de contas. Dentre elas, destaco uma
em que Fredinho, revoltado com o atraso no pagamento de parte dos lucros da
serventia extrajudicial, fala para a irmã Larissa que ela precisava “jogar duro” com
Roberta e Leandro, pois eles estavam “fugindo da raia” e pede para ela ligar e
pressionar eles a irem na reunião. Nessa mesma ligação, Fredinho fala enraivecido
que já alertou Leandro que já fazia um mês e dias, demonstrando que, de fato, o
assunto era sobre o atraso no repasse da vantagem.
Larissa sabia do que Fredinho estava falando, inclusive, ela se comprometeu a
ligar para Roberta e reforçar para ela e Leandro comparecerem à reunião.
Enfatizando que a divisão dos lucros do cartório era destinada aos quatro filhos do
desembargador, destaco a frase dita por Fredinho, em que ele afirma
expressamente para sua esposa que a divisão deveria ser efetuada “entre os quatro
irmãos, pois é de família”.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Nesse mesmo sentido, relembro outra fala de Fredinho para sua cunhada Bárbara,
a qual estava reclamando que a sua parte não estava completa, momento em ele
explica que “é sempre o mesmo número para cada irmão”. Novamente Frederico
se referiu à repartição de valores entre os irmãos, não deixando dúvidas de que a
ré também foi uma das contempladas.
Logo, conclui-se pelo recebimento de parte dos lucros por Larissa Pimentel,
circunstância essa confirmada pelo próprio irmão Frederico, por duas
oportunidades. A ciência da ré sobre o esquema ilegal e o recebimento de parte da
propina, afastam a alegação de ausência de dolo.
[...]
Apesar de Larissa negar participação nas reuniões na casa de seu pai, destinadas a
tratar de questões relativas ao cartório e negar o recebimento de qualquer
vantagem ilícita, destaco, novamente, as falas do irmão Frederico, que vem de
encontro com a sua tese defensiva, razão pela qual afasto os argumentos utilizados
para tentar convencer este Tribunal do contrário.
[...]
Soma-se a isso o fato de as declarações de imposto de renda não serem aptas a
desconstituir todas as provas produzidas nos autos, que conduzem à certeza da
prática delitiva pela ré, conforme já explanado acima.
Ademais, é importante destacar que a evolução patrimonial não se trata de
elementar do crime de corrupção. Não há necessidade de comprovação de que a
vantagem indevida recebida pela parte, foi apta a gerar notável crescimento de seu
patrimônio ou alteração substancial do seu padrão de vida.
[...]
Registra-se que a acusada atuou na qualidade partícipe do crime (art. 29 do
Código Penal), tendo em vista que agiu em conluio com o seu pai, o
Desembargador Frederico Pimentel, responsável pela prática dos atos de ofício e
recebimento da vantagem ilícita. Logo, a incidência das elementares do crime de
corrupção passiva devem estar presentes na figura do autor, ou seja, o
desembargador mencionado, e nos atos por ele praticados, não sendo necessário
que Larissa ocupasse, à época dos fatos, cargo público de influência, ou que
tivesse praticado, pessoalmente, os atos de ofício.
O delito de corrupção passiva, por ser próprio, só pode ser cometido por
funcionário público, que, conforme o
caput, do Código Penal, são as
art. 327,
pessoas que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exercem cargo,
emprego ou função pública, contudo, admite-se a figura do partícipe, que induz,
instiga ou auxilia na execução do delito.
De acordo com o
do Código Penal “não se comunicam as circunstâncias e
art. 30
as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”. Como neste
caso, a condição “funcionário público” é elementar da infração penal prevista no
do Código Penal, excepciona-se a regra da incomunicabilidade das
art. 317
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

condições pessoais. Portanto, comunica-se a todos os partícipes do delito, pois
tinham ciência dessa condição.
[...]
Conforme já abordado, ficou comprovado que Larissa atuou como partícipe da
infração penal praticada pelo pai, o Desembargador Frederico Guilherme
Pimentel, pois, ela era uma das beneficiárias dos lucros oriundos do Cartório de
Cariacica, tirando proveito da empreitada criminosa.
Assim, esclareço que as elementares “funcionário público” e “atos de ofício”,
constantes no crime de corrupção passiva, encontram-se presentes pelo fato de que
o pai de Dione e sogro de Henrique, era, à época dos fatos, Desembargador
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual expediu a
Resolução n. 08/2008, autorizando a instalação mais um Cartório do 1° Oficio na
Comarca de Cariacica/ES, e, posteriormente, lavrou o Ato n. 931/2008,
designando Felipe Sardenberg Machado, como oficial temporário, motivado pelo
recebimento de vantagem ilícita, oferecida por Felipe, e repartida entre a réu e os
demais familiares do desembargador.
Desse modo, sendo a ré partícipe, responde pelo mesmo crime cometido pelo
autor (Frederico Guilherme Pimentel), consoante Teoria Monista (unitária),
adotada pelo Código Penal em seu
a qual dispõe que todos aqueles que
art. 29,
concorrem para o delito (executor, coautor ou partícipe) incorrem nas mesmas
penas.
Com isso, afasto a alegação de ausência de crime.
A partir de todos os apontamentos feitos, conclui-se que ficou demonstrada a
prática do crime pela ré, pois ficou comprovada uma série de indícios que, quando
interpretados e analisados estrategicamente, conduzem à certeza da autoria da
infração penal.
[...]
Extrai-se, portanto, a devida individualização de sua conduta, que se resumiu ao
recebimento dos lucros oriundos do Cartório de Cariacica, tirando proveito da empreitada
criminosa. Tudo aconteceu com plena ciência e concordância da embargada, conforme as
conversas telefônicas do irmão Fredinho, que revelaram a sua participação nas reuniões
familiares destinadas às tratativas sobre o cartório, bem como o recebimento de sua parte
nos lucros, já que “cada irmão recebia sempre o mesmo valor” e era um “negócio de
família”.
Portanto, a sua condenação não se pautou no fato de ser filha de Frederico
Pimentel, mas por ter se beneficiado da vantagem indevida relativa aos lucros cartorários.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Quanto à alegada ausência de análise do PAD (no 16.396/2009), o qual concluiu
pela ausência de caracterização de falta funcional por Larissa, com imposição de suspensão
de 30 dias, mantenho o entendimento já firmado no acórdão, quando da análise de outros
réus, no sentido de que a conclusão do procedimento administrativo não faz coisa julgada
na esfera penal.
Destaco que a conduta praticada pela embargante foi feita sob a perspectiva
criminal, diferentemente do PAD que analisou sob a óptica administrativa, para punição de
infrações funcionais.
Do próprio procedimento consta que apesar de não ficar configurada falta
funcional, ficou comprovado que Larissa era membro do grupo organizado com inequívoca
ciência das ações ilegais empreendidas. Veja-se um trecho do acórdão do referido PAD (fl.
22536):
Quanto à conduta da servidora Larissa Schaider Pimentel Cortes, uma vez mais
comprova-se (i) sua ciência inequívoca no que tange à movimentação familiar para a indicação
de Oficial Substituto para responder por serventia extrajudicial, com destinação das receitas
ao. grupo; (ii) a concessão de apoio irrestrito ao irmão Frederico Luis Schaider Pimentel para
empreender tal negócio ilícito; (iii) o fato de ter telefonado à irmã (servidora Roberta Schaider
Pimentel) e ao então servidor Leandro Sá Fortes para que prestassem contas ao grupo, assim
fracionando a receita oriunda do Cartório do 1o “Ofício da 2o Zona de Cariacica/ES; (iv) ter
funcionado como fiel da balança — por ser a filha mais velha do Desembargador Frederico
Guilherme Pimentel -, na medida em que conferiu seu “apoio ao irmão juiz, pressionou a irmã
Roberta a prestar contas, bem como anulou as insurgências da irmã Dione.
Portanto, apesar da sua conduta não ter se amoldado às infrações disciplinares,
certo é que se subsumiu perfeitamente à infração penal descrita no Código Penal como
corrupção.
Rememora-se por fim, que vigora no ordenamento jurídico a independência
entre as instâncias administrativa, civil e penal, sendo distintas as autoridades e sanções, de
modo que a atuação de uma das esferas não exclui a de outra.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
GESTÃO TEMERÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
SÚMULA 7/STJ.
REJEITADOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos por Ary
Celio de Oliveira contra acórdão da Quinta Turma que desproveu agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial. A defesa sustenta omissão no acórdão embargado quanto à inexistência
de dolo na conduta do embargante, à ausência de liame entre sua atuação e o
resultado danoso e à contradição na utilização do mesmo conjunto probatório da
decisão administrativa do Banco Central do Brasil. II. Questão em discussão. 2. A
questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à
fundamentação do dolo na condenação do embargante, considerando a conclusão
do Banco Central pela ausência de dolo. 3. A questão também envolve a análise da
independência entre as instâncias administrativa e penal, e se a instância penal
pode divergir da conclusão administrativa sem novas provas. III. Razões de
decidir. 4.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do
do CPP, não se
art. 619
prestando à rediscussão do mérito do julgado. 5. O acórdão embargado já
enfrentou expressamente a tese da defesa, destacando que a condenação penal
fundamentou-se em elementos probatórios próprios, sendo a independência
entre as instâncias administrativa e penal pacificamente reconhecida na
jurisprudência. 6. O dolo na conduta do embargante foi demonstrado nos
autos pela natureza das irregularidades encontradas e pela ausência de
medidas adequadas de controle e mitigação de riscos, sendo irrelevante a
conclusão administrativa do Banco Central, que afastou o dolo para fins
disciplinares. 7. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da
8. A discordância da parte embargante com a decisão não
Súmula 7/STJ.
configura omissão ou contradição no julgado, revelando mero inconformismo com
a solução adotada. IV. Dispositivo e tese. 9. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.137.244/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
). (Grifei)
1/4/2025,
9/4/2025.

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 1
I e II, DA
DENÚNCIA RECEBIDA. ALEGAÇÃO DE
LEI N. 8.137/1990.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 18, I, DO CP, 70 E 395, III, DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE.
DO CPP. PRECEDENTES
ART. 231
DO STJ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO RECONHECIDA NO
PLANO
ADMINISTRATIVO.
INDEPENDÊNCIA
ENTRE
AS
INSTÂNCIAS.
PRECEDENTES.
ALTERAÇÃO
DO
JULGADO.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

DESCABIMENTO.
1. A teor da jurisprudência desta Corte
SÚMULA 7/STJ.
Superior, o
do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de as
art. 231
partes apresentarem documentos em qualquer fase do processo, pode ser
relativizado em virtude do princípio do livre convencimento motivado. O mesmo
dispositivo legal também não exige que o documento apresentado seja novo,
bastando que sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa nas hipóteses em
que for deferida a juntada. Por outro lado, o indeferimento da medida requer
fundamentação pelo julgador, com a indicação das razões pelas quais este
concluiu pela existência de propósito protelatório ou tumultuário da parte (AgRg
no AgRg no
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
REsp n. 1.842.255/SC,
DJe
. No caso, houve manifestação da defesa, em contrarrazões, sobre o
8/3/2024)
documento apresentado pelo Ministério Público em sede de recurso em sentido
estrito, não havendo falar, pois, em cerceamento de defesa. 2. Como cediço, em
obediência ao princípio da autonomia e independência entre as instâncias, as
decisões civis ou administrativas, via de regra, não vinculam o exercício da
jurisdição penal. Precedentes. 3. Para se concluir pela inexistência de dolo, ante
o que constou no acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ (AgRg no REsp n. 1.877.935/RS,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 1o/3/2021). 4. Agravo regimental
improvido. (AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.530.799/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
). (Grifei)
21/5/2024,
23/5/2024.
Por fim, destaco que não se pode confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
No caso dos autos, é possível constatar, de forma manifesta, que a irresignação
da embargante diz respeito, em verdade, ao mérito da decisão, a qual não acolheu as suas
teses defensivas.
Eventuais teses que não foram mencionadas expressamente no acórdão, ficam
implicitamente rejeitadas.
A insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação
jurisdicional viciada pelos vetores contidos no
do CPP.
art. 619
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração de Larissa Schaider
Pimentel Cortes.

Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

EMBARGOS DE DIONE SCHAIDER PIMENTEL ARRUDA e HENRIQUE
ROCHA MARTINS ARRUDA
Os réus Dione Schaider Pimentel Arruda e Henrique Rocha Martins Arruda
opuseram embargos de declaração (fls. 27722/27730 e 27731/27745) alegando, em síntese:
ii) omissão/obscuridade da autoria atribuída aos réus, pois não esclarece como foi praticado
o delito e também não houve comprovação de dolo; ii) desconsideração do estado
gravídico de Dione à época; iii) ausência de consideração das informações do COAF, em
relação a Henrique, apontando a ausência de irregularidades; iv) afastamento da causa de
aumento, pois deveria recair exclusivamente ao detentor do cargo ou função. Ao final,
postularam a absolvição com fundamento no
III, V e VII, do Código de Processo
art. 386,
Penal.
Os embargos de declaração merecem ser rejeitados.
Em que pese o esforço argumentativo dos embargantes, depreende-se do
acórdão condenatório que houve indicação precisa e minuciosa sobre em que consistiu a
conduta dos réus, bem como as provas que levaram a conclusão de suas participações na
infração penal.
Veja-se os trechos que importam do acórdão, em elação aos embargantes:
Das interceptações, constatou-se que Dione, de início, com receio de que o esquema
criminoso desse errado, alertou o seu pai, o Desembargador Frederico, que seria melhor não
publicar a resolução de criação da serventia, pois poderia “sobrar para ele”. Só essa fala já
demonstra que ela tinha ciência das ilicitudes que estavam sendo feitas por “baixo dos panos”.
Por sua vez, Henrique, no intuito de embasar a decisão do desembargador a criar um
novo cartório, realizou minutas se manifestando favoravelmente, utilizando-se de
jurisprudências do STF, STJ e CNJ para maquiar a legalidade do esquema.
Quanto aos pareceres emitidos por Henrique, sabe-se que, por trás, possuía interesse no
recebimento de vantagem indevida, logo, não foi feito com imparcialidade, pelo contrário,
tomou partido da causa, pois queria ver o sucesso da criação da serventia, para se tornar
beneficiário dos lucros. Mesmo se tratando de pareceres de cunho opinativo /informativo,
certo é que Henrique se beneficiou da corrupção praticada pelo sogro e desembargador, eis
que recebeu uma parte dos lucros do cartório, juntamente com sua esposa Dione.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Inclusive, Henrique fez o projeto de resolução que autorizaria a criação do cartório em
Cariacica, o qual foi posteriormente modificado por Frederico, a fim de retirar a parte em que
constava a necessidade de decisão pelo Tribunal Pleno.
A participação de Henrique também é evidenciada na busca de uma pessoa para ser
designada como titular provisório do cartório, pois, em uma conversa entre Leandro e
Fredinho, foi mencionado que Henrique também já teria alguns nomes para indicar para o
desembargador. Contudo, como Felipe Sardenberg (pessoa indicada por Leandro) já havia
saído do emprego, houve mudança no esquema, de modo que o desembargador teve que o
designar.
Apesar de a escolha do oficial de cartório ter ficado a cargo de Leandro, conforme já
explanado em tópico próprio, Henrique e Dione também entraram na divisão dos lucros. Prova
disto é a ligação em que Fredinho fala para Henrique que eles tinham que se encontrar para ele
ver bem certo como estava sendo feito (sobre os negócios do cartório), para ver como
Henrique “entraria”, se referindo à divisão dos lucros.
Outra prova de que os lucros foram divididos entre os familiares, incluindo Henrique e
Dione, é a afirmação feita por Fredinho, o qual compareceu em uma reunião na casa do seu
pai, e após, em conversa com a esposa Larissa, atestou que todos os irmãos estavam presentes,
ou seja, foi feita uma reunião familiar para tratar como ocorreria a repartição dos lucros.
Na oportunidade, ele disse que, apesar de ter providenciado tudo, teria que dividir, e, de
forma mais escancarada ainda, falou expressamente que a divisão deveria ser efetuada entre os
quatro irmãos, pois o negócio era “da família”. A sua fala deixou claro que a criação do
cartório não passou de fachada para que o Desembargador Frederico recebesse os lucros, que
posteriormente seriam divididos entre os quatro filhos Dione, Larissa, Roberta e Frederico, os
quais repartiriam com seus respectivos companheiros (as), e, no caso de Fredinho, além da
esposa, dividiria também com a cunhada.
Após a entrada de Felipe no cargo, em uma conversa entre Fredinho e Dione, ele exige
que a irmã lhe ajude a cobrar Leandro sobre os pagamentos, pois já havia passado do prazo
combinado.
Ainda quanto ao pagamento da vantagem, em outra ligação, Dione questiona o irmão
Frederico, ao perguntar se Leandro deu algum retorno, pois queria “só o resultado”, ou seja, o
dinheiro. Fredinho responde que já tem resultado, pois Leandro lhe mostrou os comprovantes,
no entanto, os pagamentos ainda não haviam sido efetivados. Como visto, Dione chegou a
cobrar o recebimento de sua parte nos lucros, sendo inegável a presença de dolo na sua
conduta, razão pela qual rechaço a tese defensiva de ausência do elemento subjetivo da figura
típica.
Quanto à alegação de Dione, de que estava afastada das funções no período de criação
do cartório, em razão da licença maternidade que se findou em outubro de 2008, não teve o
condão de impedir a sua participação no esquema, pois, como visto das interceptações
telefônicas, ela estava totalmente ciente de cada fase de criação da serventia. Prova disto é a
ligação que fez para o seu pai, no dia
às vésperas da publicação da Resolução 08
17/06/2008,
/2008, sugerindo que fosse postergada, a fim de evitar possíveis problemas. A ligação ocorreu
no período em que Dione estava afastada, o que mostra que a licença não a impediu de
participar do evento criminoso, pelo contrário, ela participou das reuniões de família que
foram feitas na casa do patriarca, Frederico Pimentel.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Além do envolvimento de Henrique neste episódio do cartório de Cariacica, também foi
constatado o seu envolvimento pretérito em uma das zonas do cartório de Cachoeiro do
Itapemirim.
Conforme bem apontado pelo MPF na denúncia, foi apurado no inquérito civil que
ensejou a propositura da ação civil pública de improbidade administrativa contra os ora réus e
mais Clodoveu Nunes Vanzo, que Henrique Arruda, à época ex-assessor do Desembargador
Frederico Guilherme Pimentel, no período em que este foi Corregedor Geral da Justiça, teria
assumido a intermediação dos interesses dos Cartórios do 1° Ofício das 1a e 2a Zonas de
Cachoeiro do ltapemirim, mediante a cobrança de elevados honorários a título de
"assessoramento jurídico verbal”.
Naquela situação o desembargador teria substituído a titular do Cartório da 2a Zona de
Cachoeiro do ltapemirim, Kenia Felipeto Valadares, que possuía notória qualificação técnica,
designada pelo seu antecessor na presidência do TJES, Desembargador Jorge Góes Coutinho,
para colocar em seu lugar, Clodoveu Nunes Vanzo, pessoa que apresentou despreparado para
o desempenho da função, porém, viabilizava a ingerência sobre a arrecadação da atividade
cartorária.
Na ação de improbidade supramencionada, foi apontado que Henrique passou a ser pago
para que Clodoveu fosse mantido no cargo, uma vez que a escolha cabia discricionariamente
ao seu sogro, o Desembargador Frederico Guilherme Pimentel.
Percebe-se semelhança do modus operandi, pois novamente houve a indicação de
pessoa com inabilidade técnica e despreparo para ocupar o cargo de oficial de cartório, assim
como aconteceu com a escolha do servidor do Cartório em Cariacica. Nas duas situações o
Desembargador Frederico realizou designações tendenciosas, pois essas pessoas serviram de
“laranja”, franqueando a repartição da receita entre os acusados.
[...]
A ré atestou que a conclusão feita pela acusação com as interceptações telefônicas não
condiz com a verdade, porém, não se prestou a esclarecer o sentido das conversas ou até
mesmo de expressões utilizadas. A mera negação, desprovida de lastro probatório que
confirme a sua tese defensiva, não é capaz de afastar a sua participação nos fatos, pois, em
uma análise harmônica de todos os elementos de prova, constatou-se o seu envolvimento no
delito de corrupção.
[...]
Logo, impossível afirmar que o decreto condenatório não analisou o dolo dos
agentes, bem como a efetiva participação de cada um dos embargantes. Houve análise
detalhada de todos os elementos e informações que envolveram o nome dos acusados.
Sobre a ausência de análise das informações do COAF, diferentemente do que
alegou Henrique, ao atestar que apontavam a ausência de irregularidade, o relatório de
inteligência financeira no 3.337 do COAF indicou expressamente que houve movimentação
financeira atípica. Inclusive, tal ponto foi analisado no aresto embargado. Veja-se:
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

O recebimento de lucros de serventias extrajudiciais era prática costumeira do réu, e,
como prova disto, destaco o relatório de inteligência financeira n. 3.337, do Conselho de
Controle de Atividades Financeiras – COAF (apenso 105 - fls. 10-24), o qual indicou que
houve movimentação financeira considerada atípica, pois a conta corrente conjunta de
Henrique e Dione recebeu créditos de R$ 651.000,00 (seiscentos e cinquenta e um mil reais),
em 2008. Neste período a conta teria recebido TEDs do Cartório de Registro Geral e Anexos
da 1a Zona de Serra/ES, no total de R$ 192.000,00 (noventa e dois mil reais) e R$ 148.000,00
(cento e quarenta e oito mil reais) em depósitos em dinheiro. Isso demonstra que os réus
recebiam lucros de outras serventias judiciais, além de Cachoeiro do Itapemirim e Cariacica.
Sobre a conta corrente do Cartório de Registro Geral e Anexos da 1a Zona de Serra, o
COAF indicou que foram retirados em espécie R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),
movimentação essa realizada por Gilcênio Radicchi Rocha.
[...]
Portanto, o recebimento de grandes quantias ilícitas oriundas de cartórios extrajudiciais,
por Dione e Henrique, fomentou a gana e a resistência em não querer dividir os lucros do
cartório de Cariacica entre os outros filhos do desembargador, pois isso diminuiria a vantagem
que receberiam ao final.
[...]
Henrique não desconstituiu as informações constantes no relatório do COAF
sobre as movimentações financeiras atípicas, que aliadas ao contexto fático da época e ao
envolvimento de grande quantidade de dinheiro, levaram ao desacolhimento das teses
defensivas.
Ademais, os apontamentos feitos sobre a aquisição de apólices de seguro foram
tão somente informativos, haja vista que tais informações também integraram o relatório do
COAF, não sendo afirmadas irregularidades quanto a tais aquisições.
De igual forma, quanto à alegação de Dione, acerca do seu estado gravídico,
também foi objeto de análise pelo acórdão. Veja-se o trecho exato que retrata a referida
alegação:
Quanto à alegação de Dione, de que estava afastada das funções no período de criação
do cartório, em razão da licença maternidade que se findou em outubro de 2008, não teve o
condão de impedir a sua participação no esquema, pois, como visto das interceptações
telefônicas, ela estava totalmente ciente de cada fase de criação da serventia. Prova disto é a
ligação que fez para o seu pai, no dia
às vésperas da publicação da Resolução 08
17/06/2008,
/2008, sugerindo que fosse postergada, a fim de evitar possíveis problemas. A ligação ocorreu
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

no período em que Dione estava afastada, o que mostra que a licença não a impediu de
participar do evento criminoso, pelo contrário, ela participou das reuniões de família que
foram feitas na casa do patriarca, Frederico Pimentel.
Como visto, após análise aprofundada de todo o conjunto probatório e das
alegações apresentadas pelos réus, a Corte Especial concluiu que Henrique havia atuado de
modo ativo como partícipe do crime praticado pelo sogro Frederico Pimentel, haja vista
que além de ser um dos beneficiários dos lucros oriundos do Cartório de Cariacica, ele
também foi o responsável por auxiliar na instalação da serventia, ao proferir pareceres
favoráveis à instalação do cartório. Portanto, houve participação direta no sucesso da
empreitada criminosa. Já Dione, também teria incorrido no delito por ter instigado seu pai a
concretizar a empreitada criminosa, fomentando a implantação do cartório, bem como por
ter se beneficiado ao receber parte dos lucros.
Merece ser rejeitada a alegação de afastamento da majorante do
§1o, do
art. 317,
Código Penal, pois deveria recair exclusivamente ao detentor do cargo ou função.
No aresto embargado houve motivação expressa e idônea para incidência da
referida causa de aumento. Veja-se um trecho do acórdão:
Registra-se que os acusados atuaram na qualidade partícipes do crime (art. 29 do
Código Penal), tendo em vista que agiram em conluio com o Desembargador Frederico
Pimentel, responsável pela prática dos atos de ofício e recebimento da vantagem ilícita. Logo,
a incidência das elementares do crime de corrupção passiva devem estar presentes na figura do
autor, ou seja, o desembargador mencionado, e nos atos por ele praticados, não sendo
necessário que Frederico ou Larissa ocupassem, à época dos fatos, cargo público de influência,
ou, que tivessem praticado, pessoalmente, os atos de ofício.
O delito de corrupção passiva, por ser próprio, só pode ser cometido por funcionário
público, que, conforme o
caput , do Código Penal, são as pessoas que, embora
art. 327,
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, contudo,
admite-se a figura do partícipe, que induz, instiga ou auxilia na execução do delito.
De acordo com o
do Código Penal “não se comunicam as circunstâncias e as
art. 30
condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”. Como neste caso, a
condição “funcionário público” é elementar da infração penal prevista no
do Código
art. 317
Penal, excepciona-se a regra da incomunicabilidade das condições pessoais. Portanto,
comunica-se a todos os partícipes do delito.
[...]
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Assim, esclareço que as elementares “funcionário público” e “atos de ofício”, constantes
no crime de corrupção passiva, encontram-se presentes pelo fato de que o pai de Dione e sogro
de Henrique, era, à época dos fatos, Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo, o qual expediu a Resolução n. 08/2008, autorizando a instalação
mais um Cartório do 1° Oficio na Comarca de Cariacica/ES, e, posteriormente, lavrou o Ato n.
931/2008, designando Felipe Sardenberg Machado, como oficial temporário, motivado pelo
recebimento de vantagem ilícita, oferecida por Felipe, e repartida entre os ora réus e os demais
familiares do desembargador.
[...]
A causa de aumento do crime, prevista no parágrafo primeiro do
do Código
art. 317
Penal, também deve ser reconhecida.
A infração penal de corrupção passiva prevê, respectivamente, causa de aumento da
pena na hipótese de o agente público vier a praticar de fato o ato de ofício, ou seja, quando há
ocorrência do resultado naturalístico, com o consequente exaurimento do crime:
Art. 317. § 1o - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer
ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. (Grifei)
O
caput, do Código Penal prevê que a mera solicitação ou recebimento da
art. 317,
vantagem indevida configuram o delito de corrupção passiva, na sua modalidade simples.
Quando o agente efetivamente pratica o ato de ofício, objeto da vantagem, incide a causa
especial de aumento, com o consequente aumento da pena de 1/3.
No caso dos autos, o Desembargador Frederico Pimentel praticou os atos de ofício, eis
que expediu resolução 08/2008 autorizando a criação do Cartório do 1o ofício de Cariacica e
posteriormente designou como oficial provisório, Felipe Sardenberg Machado (que atuou
como laranja), agindo em conluio com Frederico Luis Schaider Pimentel, seu filho, e com
Larissa Pignaton Sarcinelli, sua nora, de modo a favorecer os interesses da família Pimentel
Portanto, não houve somente a aceitação de recebimento de vantagem indevida, houve a
prática dos atos de ofício e a violação de dever funcional pelo Desembargador, na medida em
autorizou a criação do cartório e posteriormente designou o corruptor como titular provisório
da serventia, sendo rigor o reconhecimento das causas de aumento.
Mesmo que a ré não tenha praticado, pessoalmente, qualquer ato de ofício, não
impede a incidência da causa de aumento, pois, conforme amplamente demonstrado e
mencionado no acórdão, a embargante atuou na qualidade de partícipe do crime, de modo
que as elementares da infração penal se comunicam neste caso. Por conseguinte, a prática
efetiva do ato de ofício pelo servidor público (majorante prevista no tipo penal em
questão), também se comunica à ré Dione, o que torna plenamente possível a sua
incidência.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Portanto, se o particular concorre com o funcionário, essa elementar se
comunica a ele, de modo que ao partícipe do crime de corrupção passiva também incide a
causa de aumento de pena prevista no
§1o, do Código Penal, por força de norma
art. 317,
de extensão prevista no
do Código Penal.
art. 30
De acordo com esta Corte, o alcance do
do Código Penal se restringe às
art. 30
elementares típicas, sejam aquelas constantes da figura básica ou mesmo na modalidade
qualificada/majorada.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO LAVA JATO.
CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PERTINÊNCIA À
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONFIGURAÇÃO DE
HIPÓTESE AUTORIZADORA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO
DO
ART. 619
CPP. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DE DENÚNCIA. DESCRIÇÃO MÍNIMA DAS
CONDUTAS OBJETO DA IMPUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
ATENDIMENTO. LEVANTAMENTO TARDIO DE SIGILO DE PROCESSO
CAUTELAR INCIDENTE. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
NECESSIDADE.
DO CPP E
o, § 3o, DA

ART. 155
ART. 7
LEI 12.850/2013.
DIREITO
DE
ACESSO
IRRESTRITO
AOS
PROCEDIMENTOS
INVESTIGATÓRIOS E PROCESSOS CONEXOS. INEXISTÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO EM INTERROGATÓRIO DE CORRÉU COLABORADOR.
ARTIGOS 191 E 400 DO CPP. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARTA
ROGATÓRIA.
SUSPENSÃO
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
§ 2o, DO CPP.
o, § 13, DA
ART. 222,
ART. 4
AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DE TODOS
LEI 12.850/2013.
OS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DOS COLABORADORES.
NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE.

ART. 563
DO CPP. JUÍZO CONDENATÓRIO FIRMADO COM ARRIMO EM MEROS
INDÍCIOS.
REANÁLISE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA.
ELEMENTAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO. COMUNICABILIDADE AOS
PARTÍCIPES. APLICAÇÃO DO
DO CP
ART. 30
. LAVAGEM DE
DINHEIRO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO DO PLEITO
ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
o DA
E
ART. 2
LEI 12.850/2013
DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 288
PENAS-BASES. FIXAÇÃO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS
SÚMULA 711/STF.
RECONHECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. BIS IN IDEM.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

INOCORRÊNCIA. ARTIGO 61, II, "B", DO CP. LAVAGEM DE DINHEIRO.
COMPATIBILIDADE. CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO.
ALTERAÇÃO DE PREMISSAS.
UNIFICAÇÃO DE PENAS.
SÚMULA 7/STJ.
REGIME INICIAL.
§ 2o, "A", DO CP. SANÇÃO PECUNIÁRIA.
ART. 33,
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INDERROGABILIDADE DA PENA.
IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE
ART. 387,
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS PELO JUÍZO PENAL.
POSSIBILIDADE. RESSALVA DE FUNDAMENTAÇÃO. DISSENSO. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRESSUPOSTOS PARA
CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA ALÍNEA "C"
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
ATENDIMENTO.
PRESCRIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
II - Em linha com o que dispõe o artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de
Processo Civil, o Regimento Interno deste col. Superior Tribunal de Justiça, em
seus artigos 34, XVIII, "b", e 255, § 4o, permite ao Relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e, ainda, dar ou negar
provimento nas hipóteses em que há entendimento firmado em precedente
vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso.
III - Havendo o eg. Tribunal a quo declinado, de forma clara e explícita, ressalte-
se, baseado nas provas carreadas aos autos, as razões pelas quais concluiu pela
manutenção da condenação; da dosimetria da pena e dos demais consectários
legais, o decisum que acolhe apenas em parte Embargos Declaratórios não viola o
artigo 619 do Código de Processo Penal, eis que essa via impugnativa não se
presta à veiculação de mero inconformismo com os fundamentos de decidir.
IV - Não há que se falar em malferimento do artigo 41 do Código de Processo
Penal quando a denúncia descreve de forma clara e suficiente a conduta atribuída
aos acusados, destacando-se que, "[...] nos crimes de autoria coletiva admite-se a
descrição genérica dos fatos, se não for possível, como na espécie, esmiuçar e
especificar a conduta de cada um dos denunciados" (RHC n. 66.363/RJ. Sexta
Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe de
.
10/03/2016)
V - Inviável a declaração de nulidade do feito, desde o recebimento da denúncia,
ante a suposto levantamento tardio do sigilo de medida cautelar incidente. A
violação do artigo 155 do Código de Processo Penal, assim como toda e qualquer
nulidade processual, independentemente de sua natureza, exige demonstração de
efetivo e concreto prejuízo, ônus processual do qual não se desincumbiu a parte
interessada.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

VI - Na espécie, além do levantamento do sigilo ter sido realizado ex officio pelo
condutor do feito em primeiro grau, a defesa não indicou quais elementos novos
surgiram em decorrência do levantamento do sigilo e, muito menos, os meios de
prova que poderiam ter sido requeridos caso o levantamento do sigilo tivesse
ocorrido anteriormente. Aplica-se, portanto, o brocardo pas de nullité sans grief
positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal.
VII - Se mostra aplicável, no mais, a pacífica jurisprudência deste col. Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer que o eventual prejuízo ao direito de defesa,
pelo indeferimento da realização de determinada prova, exige revolvimento do
acervo probatório, o que refoge aos estritos limites desta via recursal de caráter
excepcional, ex vi da
Precedentes.
súmula 7/STJ.
VIII - O artigo 191 do Código de Processo Penal estabelece a individualidade dos
interrogatórios dos corréus, de forma que nenhum deles assista previamente a
oitiva dos demais. O dispositivo legal não restou suplantado pelo entendimento
firmado pelo Excelso Pretório no Habeas Corpus n. 166.373/PR, eis que o
precedente em questão se restringe a estabelecer ordem predeterminada na
apresentação de alegações finais pelos réus que tenham ou não firmado acordo de
colaboração premiada.
IX - O princípio segurança jurídica, inerente ao Estado de Direito, impõe ao Poder
Judiciário que, no exercício da função técnico-política da Jurisdição, se abstenha,
o quanto possível, de extrair regras processuais objetivas diretamente das normas
instituidoras dos princípios constitucionais, tais como os do devido processo legal;
da ampla defesa e do contraditório -
o, incisos LIV e LV, da CF/88.
art. 5
X - Com o objetivo de impedir delonga excessiva para a conclusão da fase
probatória, o
§ 2o, do CPP, aplicável às rogatórias por força do
-A,
art. 222,
art. 222
parágrafo único, do aludido Codex, dispõe que: "Findo o prazo marcado, poderá
realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será
junta aos autos."
XI - Conforme firme orientação deste col. Superior Tribunal de Justiça, expirado o
prazo para o cumprimento das cartas precatória e rogatória, caberá ao juiz retomar
o curso do feito e, se for o caso, julgar a causa segundo os elementos de convicção
constantes dos autos.
XII - Nos termos do
o, § 16, da
não é possível a formação
art. 4
Lei 12.850/2013,
do juízo condenatório sem as chamadas provas de corroboração. Assim, o
reconhecimento do vício formal, pela suposta ausência de gravação por meio
audiovisual, de depoimento de algum colaborador, é questão umbilicalmente
atrelada à demonstração da insuficiência de outros elementos de convicção, o que
escapa à competência desta eg. Corte Tribunal na presente via recursal, ex vi da
súmula 7/STJ.
XIII - É assente na doutrina e na jurisprudência que o espectro de alcance do
do Código Penal toca às elementares típicas, sejam aquelas constantes
art. 30
da figura básica ou qualificada. Essa premissa pode ser extraída da própria
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

redação do aludido dispositivo legal, que dispõe: "Não se comunicam as
circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do
crime."
XIV - Se afigura inviável, em sede de Recurso Especial, determinar se os valores
recebimentos ilegalmente e clareados por diversos estratagemas, eram meio ou
produto da prática dos crimes previstos no
o, inciso I, da
e no
art. 4
Lei 8.137/1990
da
O acolhimento do pleito absolutório, por atipicidade da
art. 90
Lei 8.666/1993.
conduta em relação ao
o da
exigiria revolvimento do acervo
art. 1
Lei 9.613/1998,
probatório, medida que não se compatibiliza como a disciplina constitucional dos
recursos de direito estrito.
XV - Nos termos da súmula 711 do col. Supremo Tribunal Federal: "A lei penal
mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência". Se as
instâncias inferiores reconheceram que a societas sceleris permaneceu em
atividade mesmo após a entrada em vigor da
aplicam-se-lhes as
Lei 12.850/2013,
inovações legislativas, ainda que mais gravosas, ante o caráter permanente do
crime de pertinência à organização criminosa.
XVI - A revisão, por este col. Superior Tribunal de Justiça, das premissas
utilizadas pelas instâncias ordinárias para individualização da pena deve se
restringir às situações excepcionais, quando evidenciado, primo ictu oculi,
violação às balizas estabelecidas pelo artigo 59 do Código Penal.
XVII - Extrai-se dos fundamentos do acórdão guerreado que para valoração das
circunstâncias judiciais, de regra, foram adotados critérios reconhecidamente
válidos pela jurisprudência desta eg. Corte Superior, não se vislumbrando,
outrossim, a configuração qualquer bis in idem com as elementares típicas para a
fixação das penas-bases em patamar, ressalte-se, pouco superior ao mínimo legal.
XVIII - Não há que se falar na aplicação da causa geral de diminuição de pena
prevista no
§ 1o, do Código Penal, quanto ao crime de corrupção passiva,
art. 29,
se a participação do recorrente consistiu na conduta de indicar e sustentar
politicamente nos respectivos cargos públicos integrantes da alta administração da
Petrobrás, percebendo, em razão de sua atuação, valores milionários.
XIX - Afastar-se da moldura fática apresentada pelo acórdão apelatório para, de
forma indiscriminada, reconhecer o instituto da continuidade delitiva entre todas
as reiterações delitivas do crime de corrupção passiva, ao fundamento de que as
diversas condutas integravam um único esquema criminoso, é favorecer os
delinquentes por terem atuado de maneira mais profissional e elaborada, portanto,
com maior reprovação. Aplicação da súmula 7 deste eg. Superior Tribunal de
Justiça.
XX - Unificadas as penas privativas de liberdade em patamar superior a 8 (oito)
anos de reclusão, a imposição do regime inicial fechado para suas expiações é
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

injunção legal que decorre dos expressos termos do
§ 2o, alínea "a", do
art. 33,
Código Penal. Não há que se falar, portanto, em desrespeito aos verbetes
sumulares 444/STJ ou 718 e 719/STF.
XXI - A correção monetária e os juros moratórios têm por finalidade a efetiva
recomposição do patrimônio do credor, em função da mora perpetrada por aquele
que se encontra na qualidade de devedor.
XXII - A incidência da correção monetária e dos juros moratórios, como
decorrência da aplicação do inciso IV do artigo 387 do CPP, é implícita e não
depende de pedido expresso ou de prova do prejuízo, conforme se depreende dos
artigos 322, § 1o, do Código de Processo Civil e 407 do Código Civil,
perfeitamente aplicáveis à hipótese, em virtude da característica obrigacional do
dever de reparar o dano.
XXIII - Questionada a incompetência do juízo de conhecimento para aplicação do
§ 4o, do Código Penal apenas após o não conhecimento dos Embargos
art. 33,
Infringentes, a apreciação do tema por este col. Tribunal Superior encontra
evidente óbice na preclusão, eis que, segundo a reiterada jurisprudência, a
interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não interrompe
ou suspende os prazos para a interposição das vias recursais subsequentes.
XXIV - Inviável o conhecimento de recurso especial interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte, para além de indicar
precedentes firmados em sede de habeas corpus, deixou de cotejar analiticamente
os julgados paradigmáticos com o caso sub examine, conforme exigem os artigos
1.029, §1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
XXV - O reconhecimento da alegada extinção da punibilidade, pela prescrição da
pretensão punitiva, ante a complexidade das condutas, caracterizadas por diversas
nuances e espraiadas por largo período, exigiria nova e exauriente análise da
matéria fático-probatória, quanto mais ao se constatar as datas corretas dos delitos
em que se viu condenado o agravante, não havendo que se mensurar a ocorrência
de lapso prescricional, mesmo considerando a idade superior a 70 anos quando da
prolação a sentença, eis que tal incursão se faz vedada pela súmula 07 deste
Tribunal Superior.
Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
REsp n. 1.774.165/PR,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em

19/4/2022,
DJe de
). (Grifei)
10/5/2022.
Logo, não havendo ressalva legal que impeça a extensão da majorante, o
partícipe também se submete à mesma causa de aumento do autor do delito, já que decorre
da mesma elementar funcional.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Por fim, destaco que não se pode confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
No caso dos autos, é possível constatar, de forma manifesta, que a irresignação
do embargante diz respeito, em verdade, ao mérito da decisão, a qual não acolheu as suas
teses defensivas.
Eventuais teses que não foram mencionadas expressamente no acórdão, ficam
implicitamente rejeitadas.
A insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação
jurisdicional viciada pelos vetores contidos no
do CPP.
art. 619
Não havendo quaisquer dos vícios apontados, REJEITO os embargos de
declaração de Dione Schaider Pimentel Arruda e Henrique Rocha Martins Arruda.

EMBARGOS DE ADRIANO MARIANO SCOPEL
Dos alegados vícios na análise das questões preliminares – omissões,
contradições e “erros de premissas fáticas”
O réu Adriano Mariano Scopel opôs embargos de declaração (fls. 26952/27721),
alegando o seguinte sobre as questões preliminares apreciadas no acórdão vergastado:
i) erro de premissa fática acerca da preliminar de nulidade em razão da ausência
de fundamentação nas decisões de
e
Aponta que não
21/02/2008, 06/03/2008 25/03/2008.
foi objeto de apreciação na decisão de recebimento da denúncia, bem como que não foi
feito referência à primeira decisão que autorizou as interceptações telefônicas no curso da
Operação Titanic;
ii) omissão/contradição acerca da nulidade em virtude ausência de acesso
integral das provas produzidas na operação Titanic (cherry picking). Aponta que o STF não
analisou tal nulidade nos HC’s 225425, 225493, 225310 e 225450, haja vista que a perícia
particular foi juntada nos autos após as decisões do Supremo. Afirma que houve prejuízo
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

concreto ao réu, pois houve sonegação dolosa do conteúdo e a matéria não foi analisada no
acórdão, que foi, inclusive, contraditório ao citar o informativo 742 do STF;
iii) contradição sobre a preliminar de quebra de cadeia de custódia, uma vez que
não houve preclusão do tema, pois a decisão apontada ocorreu antes da perícia juntada nos
autos. Sustenta omissão no acórdão por não ter analisado os 6 pontos constantes na perícia
que indicam a violação das provas.
iv) erro de premissa fática sobre a preliminar de violação de foro por
prerrogativa de função de Ivo Cassol, pois este foi investigado no curso da Operação
Titanic. Aponta que não foi enfrentado o precedente vinculante (STF, RE 1322854/GO)
citado na sustentação oral. Sustenta que Polícia Federal retardou dolosamente o
encaminhamento das informações.
Apesar do esforço argumentativo da defesa, os embargos não merecem
acolhimento, diante da inexistência de qualquer vício a ser sanado.
Em relação ao apontamento do embargante de que não houve análise anterior ao
acórdão sobre a alegada nulidade das decisões de
e
21/02/2008, 06/03/2008
25/03/2008,
infere-se que de fato não houve análise específica, considerando que a questão também não
foi objeto de alegação em defesa prévia. Contudo, houve uma análise geral pela Corte
Especial das decisões que permearam as interceptações telefônicas, diante do
questionamento realizado por outros réus.
Salienta-se que o aresto embargado analisou a fundamentação das decisões
proferidas tanto pela Vara Federal Criminal do Espírito Santo (na “Operação Titanic”),
quanto aquelas proferidas no âmbito deste Tribunal no âmbito de sua competência
originária (“Operação Naufrágio”), concluindo pela legalidade das decisões.
Ademais, é importante destacar que, na ação penal no 2008.50.01.003522-4, que
tramitou na 1a Vara Federal Criminal do Espírito Santo, oriunda da “Operação Titanic”,
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

quando proferiu sentença em desfavor de Adriano e de outros, também analisou a alegada
nulidade. Contudo, refutou os argumentos, por entender que as prorrogações das
interceptações foram fundamentadas, ainda que sucintamente.
Soma-se a isso, o fato da Corte Especial, quando do julgamento dos presentes
autos, ter rejeitado por unanimidade a preliminar relativa à ausência de fundamentação das
decisões datadas em
e
21/02/2008, 06/03/2008 25/03/2008.
Portanto, houve manifestação desta Corte acerca das referidas decisões, tanto no
recebimento da denúncia, de forma geral, quanto no julgamento do mérito, de forma mais
específica e pormenorizada, razão pela qual afasto a alegação de erro de premissa fática.
Sobre a alegada ausência de acesso integral das provas produzidas na operação,
o acórdão condenatório apreciou a questão consignando o seguinte:
[...]
Conforme já mencionado anteriormente, as interceptações telefônicas foram autorizadas
no bojo da “Operação Titanic”, que deu origem à Ação Penal n. 2008.50.01.003522-4, a qual
tramitou na 1a Vara Federal Criminal do Espírito Santo. Nesta ação se encontra todo o material
obtido por meio das interceptações telefônicas e os respectivos relatórios policiais, haja vista
que foi a partir dali que se iniciou a “Operação Naufrágio”.
Destaca-se que os réus Pedro e Adriano, assim como outras pessoas, foram denunciados
no processo supramencionado, inclusive, Adriano foi condenado em primeira instância
(conforme sentença de fls. 23.285/23.422), pela prática do crime de associação criminosa (art.
288 do Código Penal).
Isso demonstra que ambos os acusados tiveram acesso à íntegra do material colhido
durante as interceptações, já que também foram denunciados naqueles autos. Logo, caberia à
defesa selecionar os diálogos de seu interesse e utilizá-los na fundamentação de suas peças.
Inclusive, a fim de comprovar que a defesa dos réus acessou integralmente às provas,
tem-se o requerimento feito pela defesa do acusado Adriano, de extração de cópia integral da
medida cautelar de quebra de sigilo n. 2007.50.01.03953-5, em que foi deferida a
interceptação telefônica. Inclusive, justificou o pedido para instruir o julgamento destes autos
de ação penal.
[...]
Deste modo, a alegação de que houve cerceamento de defesa cai por terra, diante do
amplo acesso às provas colhidas no decorrer das investigações.
Portanto, não houve comprovação de nenhum prejuízo ao exercício de contraditório e
ampla defesa, já que os réus tinham ciência e acesso preexistente a todos os arquivos e mídias
decorrentes das interceptações.
[...]
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Em relação à “seletividade” das ligações constantes no relatório policial, é importante
rememorar que a
ao regulamentar a matéria, prevê a inutilização da
Lei n. 9.296/1996,
gravação que não interessar à prova (art. 9o). Logo, o ordenamento jurídico autoriza que os
diálogos que não são referentes aos fatos investigados, que não interessem na busca da
verdade real, poderão ser descartados.
Destaca-se que, com as interceptações telefônicas, houve a produção de vasto material
probatório, pois foram gravadas horas de conversas telefônicas, de modo que a equipe policial
teve o trabalho e o cuidado de extrair as provas que diziam respeito aos crimes apurados,
viabilizando a apuração dos fatos.
Logo, desnecessária era a juntada de todo o conteúdo produzido nas interceptações, pois
haveria grande quantidade de provas que não interessavam à ação penal, dificultando assim a
própria prestação jurisdicional, causando verdadeiro imbróglio jurídico.
Sobre o tema, destaco ainda, o informativo 742, em que o pleno do STF, no julgamento
do Inq n. 3.693/PA, concluiu que “Não é necessária a transcrição integral das conversas
interceptadas, desde que possibilitado ao investigado o pleno acesso a todas as conversas
captadas, assim como disponibilizada a totalidade do material que, direta e indiretamente,
àquele se refira, sem prejuízo do poder do magistrado em determinar a transcrição da
integralidade ou de partes do áudio”. (Inq n. 3.693, relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno,
julgado em 10-4-2014, acórdão eletrônico DJe-213 DIVULG 29 10-2014 PUBLIC 30-10-
2014.)
Como visto, houve a disponibilização integral do conteúdo interceptado aos réus, desde
a “Operação Titanic”, de modo que cabia à acusação trazer a estes autos as gravações que
tenha por relevantes ao convencimento do juízo.
Importante registrar, que a questão já foi apreciada quando do recebimento da denúncia,
oportunidade em que a preliminar foi rejeitada sob o seguinte fundamento (fls. 12.068/12.069):
Aliás, inexiste qualquer surpresa ou prova ainda não produzida, já que
foram juntados há mais de 10 anos os documentos e mídias referidos na
denúncia das quais tiveram acesso as defesas há bastante tempo, elementos
compostos de mais de 46 anexos, razão pela qual não há necessidade da
juntada de toda investigação e anexos da anterior "Operação Titanic",
especialmente o que não interessava à presente "Operação "Naufrágio",
mesmo porque aquela operação anterior tinha objeto diverso de delitos
envolvendo outras pessoas não denunciados no presente processo (com
exceção de PEDRO e MARIANO SCOPEL). Ou seja, não tem qualquer
relevância documentos ou mídias de "operação anterior" impertinentes e
alheios aos fatos. Ainda mais porque, tendo sido réus nas ações penais
derivadas da referida "Operação Titanic", os denunciados, ambos os
SCOPEL, já tiveram oportunidade no juízo e instâncias adequadas de alegar
como defesa a nulidade por vício de incompetência do Juízo federal e
nulidade das provas de interceptação telefônicas, tendo eles obviamente
acesso integral a todos os documentos e provas daquela Operação (Titanic).
[...]
Em embargos de declaração, diante dos apontamentos feitos pelos réus, sobreveio
decisão unânime (fls. 12.419/12.431), em que a Corte Especial expressamente consignou que
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

"não tem qualquer fundamento" o pedido de que a integralidade da Operação Titanic fosse
juntada aos autos. "Foram remetidos a esse Tribunal apenas os elementos angariados acerca do
envolvimento de autoridades com foro por prerrogativa de função perante o STJ”.
[...]
Considerando a rediscussão sobre tal assunto pela defesa dos réus, no decorrer do
trâmite processual, houve novos indeferimentos dos pedidos, conforme decisões de fls. 14.675
/14.692 e fls. 15.274/15.282.
Por fim, cabe destacar que a questão também já foi objeto de apreciação nos diversos
habeas corpus impetrados pelos réus, oportunidade em que alegaram essas e outras nulidades,
porém, tiveram eles denegada a ordem ou negado o seguimento:
a) HC 22.5450 - LEANDRO SÁ FORTES - seguimento negado;
b) HC 22.5310 - LARISSA SCHAIDER PIMENTEL CORTÊS - ordem denegada;
c) HC 22.5493 - BÁRBARA PIGNATON SARCINELI e ROBERTA SCHAIDER
PIMENTAL - seguimento negado;
d) HC 22.5425 - ADRIANO MARIANO SCOPEL, seguimento negado.
Diante disso, considerando que se trata de questão já abrangida pela preclusão, ademais,
a própria defesa poderia ter juntado a prova e demonstrado prejuízo para o contraditório e
ampla defesa, nos termos do
do CPP, o que não ocorreu.
art. 563
[...]
Logo, cai por terra a alegação de que a sonegação dolosa do conteúdo não foi
analisada no acórdão.
O embargante sustentou que o STF não analisou tal nulidade nos HC’s 225425,
225493, 225310 e 225450, pois a perícia particular que concluiu pela retirada dos áudios
foi juntada nos autos após as decisões do Supremo.
Mesmo que a perícia tenha sido juntada aos autos posteriormente, verifica-se
que o embargante, assim como os demais réus, já havia formulado alegações anteriores
nesse mesmo sentido em outras oportunidades. A partir da apresentação da perícia nos
autos, o embargante apenas intensificou o debate, embora seus argumentos já tivessem sido
amplamente rechaçados.
Os habeas corpus mencionados apreciaram as mesmas nulidades alegadas nos
autos, seja de modo específico, seja de modo generalizado, pelo réu Adriano ou pelos
corréus. Conforme exposto, as alegações formuladas pelo embargante têm sido reiteradas
ao longo do tempo, de modo que os remédios constitucionais denegaram a ordem ou
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

negaram seguimento, atestando a inexistência de qualquer nulidade a ser declarada nos
autos.
Reitero a preclusão de tais questões, pois, além de já haver sido indeferida pela
Corte na decisão de recebimento da denúncia, também foi expressamente rejeitada nas
decisões de fls. 14.675/14.692 e fls. 15.274/15.282.
Assim consignou este relator na decisão de fls. 14.675/14.692:
No que se refere às alegações da defesa de ADRIANO SCOPEL e PEDRO SCOPEL
(fls. 14607-14615) relativas aos áudios das interceptações telefônicas, também repetidas por
outros réus, a defesa reitera pedidos já antes feitos e indeferidos.
Cite-se trecho da decisão unânime que recebeu a Denúncia (fls. 12023-12143:
Não tem razão a defesa ao alegar que o material probatório dos autos se
restringe à interceptação telefônica, uma vez que, composto de mais de 46
anexos, o inquérito policial foi produzido com farta prova documental,
testemunhal e pericial, somada à fundamental, é certo, prova telefônica que
foi referida na denúncia, inexistindo ausência nos autos de documentos
referidos na peça acusatória. Aliás, inexiste qualquer surpresa ou prova
ainda não produzida, já que foram juntados há mais de 10 anos os
documentos e mídias referidos na denúncia das quais tiveram acesso as
defesas há bastante tempo, elementos compostos de mais de 46 anexos,
razão pela qual não há necessidade da juntada de toda investigação e anexos
da anterior "Operação Titanic", especialmente o que não interessava à
presente "Operação "Naufrágio", mesmo porque aquela operação anterior
tinha objeto diverso de delitos envolvendo outras pessoas não denunciados
no presente processo (com exceção de PEDRO e MARIANO SCOPEL). Ou
seja, não tem qualquer relevância documentos ou mídias de "operação
anterior" impertinentes e alheios aos fatos. Ainda mais porque, tendo sido
réus nas ações penais derivadas da referida "Operação Titanic", os
denunciados, ambos os SCOPEL, já tiveram oportunidade no juízo e
instâncias adequadas de alegar como defesa a nulidade por vício de
incompetência do Juízo federal e nulidade das provas de interceptação
telefônicas, tendo eles obviamente acesso integral a todos os documentos e
provas daquela Operação (Titanic).
Além disso, a alegação da nulidade por encontro fortuito de prova não tem
amparo no direito jurisprudencial, conforme, por exemplo, o seguinte
julgado (ementa abaixo): ...
Ademais, sem desconsiderar que o encontro fortuito de prova é permitido
no nosso sistema processual, as provas (emprestadas), advindas da
"Operação Titanic" legitimamente foram somente a ponta do iceberg para a
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

quantidade e a qualidade de provas produzidas em seguida na "Operação
Naufrágio", quando se logrou encontrar seguros indícios da penetração de
PEDRO SCOPEL e ADRIANO SCOPEL com magistrados do Tribunal de
Justiça do Espírito Santo, e as relações, tidas como ilícitas, entre a família
SCOPEL e os Desembargadores FREDERICO GUILHERME PIMENTEL
e ELPÍDIO JOSÉ DUQUE, o Juiz FREDERICO LUÍS PIMENTEL e o
advogado PAULO GUERRA DUQUE, os dois últimos filhos dos dois
primeiros magistrados nominados e que se valeram dessa condição para
atuação e possível negociata de decisões judiciais no âmbito do segundo
grau de jurisdição espírito-santense. ...
Estes autos não se baseiam apenas na interceptação telefônica proveniente
da "Operação Titanic", mas, além desta, em outras de natureza diversa:
documental, inclusive sobre os atos praticados no conflito de competência,
prova pericial sobre diversos documentos e materiais apreendidos; e prova
testemunhal colhida pela Polícia Federal, além de provas de interceptação
telefônica determinadas pelo STJ. Assim, não é o caso de se acatar a tese
defensiva de inexistência de fundamento para o recebimento da denúncia,
dado conjunto robustecido de elementos probatórios aptos a dar
prosseguimento à ação penal.
Em sede de Embargos de Declaração opostos em face do recebimento da Denúncia, a
defesa de ADRIANO SCOPEL e PEDRO SCOPEL repisou que haveria omissão, naquele
acórdão, quanto à alegação de que as decisões que decretaram as interceptações telefônicas no
primeiro grau e arquivos de áudio não estariam anexados a estes autos.
Em nova decisão, igualmente unânime (fls. 12422-12431), a Corte Especial
expressamente consignou que "não tem qualquer fundamento" o pedido de que a integralidade
da Operação Titanic fosse juntada aos autos. "Foram remetidos a esse Tribunal apenas os
elementos angariados acerca do envolvimento de autoridades com foro por prerrogativa de
função perante o STJ".
A decisão ficou assim ementada (fl. 12410):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. NÃO
CABIMENTO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS E
QUESTÕES SUSCITADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I – O acórdão
impugnado está dotado de plenitude e idoneidade, com apreciação de todas
as questões arguidas nas respostas preliminares das defesas e sustentações
orais. II – Os embargos de declaração não podem se prestar para rejulgar
matéria suficiente e amplamente debatida pelo Tribunal, quando inexiste
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
III – Embargos de declaração rejeitados.
Vê-se, portanto, que tais pedidos, refeitos em audiência, não demandam nova apreciação.
[...]
Já na decisão de fls. 15.274/15.282 assim foi decido:
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

A defesa de ADRIANO SCOPEL e PEDRO SCOPEL acrescentou que ambos são réus
também na Operação Titanic e que as decisões aqui tomadas levaram isso em consideração, o
que não é o caso dos demais réus, que não foram denunciados na Operação originária que deu
origem a esta.
Em primeiro lugar, como já apontado pelo Juiz Instrutor naquela oportunidade, tais
questões já foram levantadas em outras ocasiões, seja antes do recebimento da denúncia, seja
na audiência de 7 e
(fl. 14678), e já decididas à exaustão.
8/2/2023
Cópias dos autos foram disponibilizadas aos réus já em fevereiro e março de 2010,
como se observam das certidões de fls. 1900 e seguintes.
Com efeito, constou do voto condutor do recebimento da denúncia, unânime:
Não tem razão a defesa ao alegar que o material probatório dos autos se
restringe à interceptação telefônica, uma vez que, composto de mais de 46
anexos, o inquérito policial foi produzido com farta prova documental,
testemunhal e pericial, somada à fundamental, é certo, prova telefônica que
foi referida na denúncia, inexistindo ausência nos autos de documentos
referidos na peça acusatória. Aliás, inexiste qualquer surpresa ou prova
ainda não produzida, já que foram juntados há mais de 10 anos os
documentos e mídias referidos na denúncia das quais tiveram acesso as
defesas há bastante tempo, elementos compostos de mais de 46 anexos,
razão pela qual não há necessidade da juntada de toda investigação e anexos
da anterior "Operação Titanic", especialmente o que não interessava à
presente "Operação "Naufrágio", mesmo porque aquela operação anterior
tinha objeto diverso de delitos envolvendo outras pessoas não denunciados
no presente processo (com exceção de PEDRO e MARIANO SCOPEL).
Como já consignei à fl 14678, em nova decisão, igualmente unânime (fls. 12422-
12431), a Corte Especial expressamente consignou que "não tem qualquer fundamento" o
pedido de que a integralidade da Operação Titanic fosse juntada aos autos. "Foram remetidos a
esse Tribunal apenas os elementos angariados acerca do envolvimento de autoridades com
foro por prerrogativa de função perante o STJ".
A menção de que os réus ADRIANO SCOPEL e PEDRO SCOPEL, tendo sido também
réus nas ações penais derivadas da referida "Operação Titanic", já terem tido oportunidade no
juízo e instâncias adequadas de alegar nulidades relativas às provas, trata-se de mero reforço
argumentativo, e não de razão de decidir.
Ademais, diversos réus impetraram Habeas Corpus perante a egrégia Suprema Corte,
alegando essa e outras ilegalidades. Tendo em vista a inexistência dos vícios apontados,
tiveram eles denegada a ordem ou negado o seguimento, conforme abaixo (fls. 14976 e
seguintes):
LEANDRO SÁ FORTES - HC 225450, seguimento negado;
LARISSA SCHAIDER PIMENTEL CORTÊS - HC 225310, ordem
denegada;
BÁRBARA PIGNATON SARCINELI e ROBERTA SCHAIDER
PIMENTAL - HC 225493, seguimento negado;
ADRIANO MARIANO SCOPEL - HC 225425, seguimento negado.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

[...]
Portanto, não há mais espaço para análise de questões já apreciadas por este
Tribunal, uma vez que a pretensão da defesa é a mera rediscussão de questão já alcançada
pela preclusão.
Ainda, afirma a defesa que o acórdão foi obscuro ao citar o informativo 742 do
STF, já que nunca pleiteou a realização de transcrições das interceptações telefônica.
Contudo, destaca-se que tal referência contida no aresto importa em reforço argumentativo,
e não de razão de decidir, o que não interfere na conclusão adotada.
Por sua vez, a alegada contradição concernente à preliminar de quebra de cadeia
de custódia - fundamentada na ausência de preclusão do tema e na suposta omissão de
análise, pelo acórdão, dos seis pontos constantes na perícia que indicam a violação das
provas -, não merece acolhimento.
O acórdão vergastado apreciou tal alegação, em especial quanto à apontada
manipulação das interceptações, haja vista a ausência de “código HASH”.
Foi explicitado que tanto o Código de Processo Penal, quanto a
que regulamenta a interceptação das comunicações telefônicas, não
Lei n. 9.296/1996,
exigem que os arquivos interceptados possuam um determinado código de autenticação
(código hash), e que a autenticidade das mídias é regra, uma vez que os agentes
investigadores possuem fé pública.
O fato da apreciação ter ocorrido antes ou depois da perícia extrajudicial não
implica alteração da conclusão obtida pela Corte, eis que a indicação pelo perito da
violação de código hash, por não se tratar de requisito legal exigido na colheita das
interceptações telefônicas, não pode ser considerado como fundamento apto a afastar a
legalidade e a idoneidade do material probatório produzido.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Ainda, sobre a perícia particular realizada pelo embargante, o acórdão
consignou o seguinte:
Ademais, ressalta-se que a perícia extrajudicial juntada nos autos pelos réus Pedro
e Adriano Scopel também já serviu de fundamento de pedidos anteriores e já foi
objeto de apreciação, conforme visto na decisão supramencionada. Na
oportunidade o Tribunal entendeu que “não houve assinatura dos autores dos
documentos juntados a título de perícia às fls. 15320”, além de que destacar que
“apresentada a manifestação pericial sob aspectos técnicos, cabe ao julgador a
conclusão acerca dos efeitos jurídicos respectivos, jamais ao perito”. Desse modo,
por concluir que o julgador não está vinculado às conclusões técnicas, indeferiu o
pedido de realização de perícia complementar.
[...]
Registra-se que o juiz, sendo o destinatário da prova, tem liberdade para apreciar
o laudo pericial, podendo aceitá-lo total ou parcialmente, ou mesmo rejeitá-lo na íntegra,
desde que fundamente sua decisão, como ocorreu no caso em tela.
Portanto, há vinculação à conclusão da perícia, mormente quando há outros
elementos probatórios técnicos que permitam formar sua convicção, segundo os princípios
da livre apreciação da prova e da não adstrição ao laudo pericial.
Na qualidade de “peritus peritorum”, ou seja, “perito dos peritos”, detém o
poder de valorar a prova técnica dentro do conjunto probatório.
É o que dispõe o
do Código de Processo Penal:
art. 182
Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou
em parte.
Salienta-se que o julgador tem contato com uma gama maior de provas, como a
prova oral e a documental, além de possuir poderes processuais, tais como interrogatório,
inquirição de testemunhas sob o compromisso de dizer a verdade, possibilidade de
requisição de documentos, dentre outros, que lhe permitem examinar a questão fática por
ângulos não acessíveis ao perito.
Cito as lições de Guilherme de Souza Nucci:
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Vinculação do Juiz ao laudo pericial: é natural que, pelo sistema do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado pelo Código,
possa o magistrado decidir a matéria que lhe é apresentada de acordo com a
sua convicção, analisando e avaliando a prova sem qualquer freio ou método
previamente imposto pela lei.
Seu dever é fundamentar a decisão, dando-lhe, pois, respaldo constitucional. Por
tal motivo, preceitua o
que o juiz não está adstrito ao laudo, podendo
art. 182
acolher totalmente as conclusões dos expertos ou apenas parcialmente, além de
poder rejeitar integralmente o laudo ou apenas parte dele. O conjunto probatório
é o guia do magistrado e não unicamente o exame pericial.
(Código de Processo Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2009, p. 401). (Grifei)
No caso dos autos, após ampla análise do conjunto probatório, este Tribunal
entendeu que os apontamentos contidos no laudo pericial apresentado pela defesa, acerca
das interceptações telefônicas, não se coadunaram com a conclusão obtida e não foram
aptas a desconstituir a idoneidade das provas, o que motivou o não acolhimento dos
apontamentos constantes no referido laudo.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO
TENTADO. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
POR MEDIDA DE SEGURANÇA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO
JULGADOR.
FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
LAUDO
PERICIAL.
VINCULAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA DO JUIZ ÀS CONCLUSÕES DA
PROVA TÉCNICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO
OCORRÊNCIA. REGULAÇÃO PELA PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE
COMINADA PARA O DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Entende esta Corte que, constatada a semi-imputabilidade do agente, a opção do
julgador por reduzir a sanção do réu nos termos do
parágrafo único, do
art. 26,
Código Penal, ou substituir o cumprimento de sua pena por internação ou
tratamento ambulatorial, conforme disposição do
do referido codex, está no
art. 98
âmbito da discricionariedade motivada do julgador. Precedentes. 2. Segundo
jurisprudência deste Superior Tribunal, "O instituto da prescrição é aplicável até
mesmo às medidas de segurança impostas em sentença absolutória imprópria,
devendo, no entanto, o lapso prescricional se regular pela pena máxima
abstratamente cominada ao delito" (AgRg no
relator
REsp n. 1.667.508/MG,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
10/4/2018,
23/4/2018)
3. Ao fazer a opção pela aplicação de medida de segurança, o julgador não pode,
cumulativamente, também reduzir a reprimenda nos termos do
parágrafo
art. 26,
único, do Código Penal. O quantum a ser considerado para aferição da prescrição
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

da medida de segurança é a pena máxima abstratamente cominada sem a redução
decorrente da eventual semi-imputabilidade. 4. Na espécie, foi reconhecida a
inimputabilidade do agente, rechaçada pela defesa, que pretende a declaração de
sua semi-imputabilidade com base nas conclusões do laudo pericial. 5. Nos
termos do
do CPP, o juiz, embora possa sopesar o laudo pericial
art. 182
como prova técnica, não está adstrito às conclusões dele e deve julgar a causa,
dentro de seu âmbito de discricionariedade e de livre valoração das provas, à
luz das peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 6. Na hipótese, o furto
qualificado ocorreu em
(posterior à
, a denúncia foi
13/3/2018
Lei n. 12.234/2010)
recebida em
e a sentença foi publicada em
Assim, não
12/4/2018
3/2/2023.
decorreu o prazo prescricional de 6 anos entre os marcos interruptivos, nos termos
dos arts. 107, IV, e 109, III, c/c os arts. 14, II, 115 e 117, I e IV, todos do Código
Penal. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 885.405/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
). (Grifei)
2/5/2024.
Em relação à alegada omissão sobre a preliminar de violação de foro por
prerrogativa de função de Ivo Cassol, pois não enfrentou o precedente vinculante (STF,
, não prevalece.
RE 1322854/GO)
O precedente apontado pelo embargante é diferente do caso dos autos, pois
naquela ocasião entendeu-se que: “a ciência do Tribunal de Justiça e da Procuradoria de
Justiça Especializada ocorreu em momento posterior à instauração do inquérito contra o
Prefeito, em ofensa ao disposto no inc. X do
da Constituição da República, por se
art. 29
tratar de investigação de autoridade com prerrogativa de foro”.
No caso da presente ação penal, além de não ter sido instaurado inquérito
policial contra Ivo Cassol sem a prévia comunicação a este Tribunal, o réu também não foi
objeto de investigação nas operações “Titanic” e “Naufrágio”. A sua participação ocorreu
fortuitamente durante as interceptações telefônicas dos alvos da investigação. Em momento
algum foi requerida a quebra do sigilo em relação ao então Governador.
Em relação à omissão do alegado retardamento doloso pela Polícia Federal do
encaminhamento das informações ao Judiciário “para que pudesse prosseguir com a batuta
da investigação”, denota-se que a questão já foi objeto de apreciação no acórdão, que
concluiu não assistir razão ao réu. Veja-se:
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Importante rememorar que o Governador Ivo Cassol não era objeto de investigação nas
operações “Titanic” e “Naufrágio”. A sua participação aconteceu fortuitamente durante as
interceptações telefônicas dos alvos da investigação.
Logo, quando se iniciou a realização das interceptações, não se tinha conhecimento das
outras pessoas que porventura surgiram no decorrer da diligência, que estariam envolvidas
com a prática delitiva. Somente no curso das investigações que vieram a surgir indícios de
participação de Ivo Cassol em um esquema criminoso.
A autoridade policial buscava, com os relatórios parciais, a renovação das escutas
telefônicas de outras pessoas que não possuíam prerrogativa de foro, tanto que em momento
algum foi pedida a quebra do sigilo em relação ao Governador, uma vez que não era, naquele
momento, alvo da investigação.
Ademais, considerando a extensão do esquema criminoso, a quantidade de pessoas
envolvidas e de delitos investigados, tem-se que as prorrogações aconteceram dentro da
legalidade, para evitar prejuízo à continuidade das investigações, a fim de que houvesse o
desmantelamento das infrações penais apuradas. Logo, apesar de diálogos que relacionavam
um alvo da investigação e o Governador, não havia até então, indicação de prática criminosa
por parte do agente público detentor de foro por prerrogativa de função, que não era
investigado, nem foi objeto de nenhuma medida assecuratória ou investigativa.
Contudo, assim que houve indicação pela Polícia Federal, de que o Governador estaria,
supostamente, envolvido num esquema criminoso, ou seja, não figurava mais apenas como
mero interlocutor de algumas conversas, o juízo prontamente realizou a comunicação à
Procuradoria Geral da República para apreciação do caso.
Não foi constatado o uso da medida cautelar em questão, como subterfúgio para
investigar, ilicitamente, o Governado da época, Ivo Cassol (posteriormente eleito como
Senador), ou quaisquer parentes dele, a fim de burlar o princípio do juiz natural. Não houve
violação do foro por prerrogativa de função de qualquer autoridade envolvida nas
interceptações telefônicas, uma vez que, constatada e informada a presença de pessoas
detentoras da benesse, foram tomadas as devidas providências pelo juízo.
[...]
Como visto, entendeu-se que, embora houvesse diálogos entre alvos da
investigação e o Governador, não existia, até então, indicação de prática criminosa por
parte do agente público detentor de foro por prerrogativa de função. Este, frisa-se, não era
investigado, nem foi objeto de nenhuma medida assecuratória ou investigativa.
A partir do momento em que foi minimamente evidenciada a possibilidade do
agente público ter praticado eventual delito, o Judiciário foi informado sobre o seu possível
envolvimento na trama criminosa. Logo, os alegados pontos omissos foram, com efeito,
ponderados e analisados no aresto, porém, com conclusão diversa da pretendida.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Assim sendo, inexistem vícios a serem sanados no aresto embargado,
percebendo-se, claramente, que os aclaratórios foram interpostos com o único objetivo de
rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo colegiado.
Eventuais teses que não foram mencionadas expressamente no acórdão, ficam
implicitamente rejeitadas.
A insatisfação com o resultado do julgamento não significa prestação
jurisdicional viciada pelos vetores contidos no
do CPP.
art. 619
Deste modo, REJEITO os embargos quanto aos vícios alegados.

Da alegada violação do in dubio pro reo – fragilidade probatória e demais
argumentos relativos ao mérito
O embargante Adriano Mariano Scopel, quanto ao mérito da ação penal,
sustentou, em síntese:
i) violação do princípio do
, presunção de inocência e dignidade
in dubio pro reo
da pessoa humana. Sustenta a fragilidade probatória, o ônus exclusivo da acusação em
provar os fatos, bem como o fato da condenação ter sido calcada nas interceptações
telefônicas; e
ii) omissão quanto aos fundamentos que levaram a conclusão de que o
embargante teria feito um acordo com o juiz Joao Miguel; omissão das razões que teria
levado a pedir o telefone de Paulo Duque a Fredinho; omissão do argumento defensivo
sobre a reunião com o Desembargador Frederico; omissão da análise do áudio trazido pela
defesa relativo ao dia
às 23h, que descontrói a tese acusatória; omissão quanto
04/03/2008
ao argumento de ausência de comprovação da entrega das motocicletas, inclusive,
conclusão contraditória com o entendimento da Polícia Federal.
O inconformismo do embargante não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Apesar das alegações relacionadas a frangibilidade probatória, é possível extrair
do julgado que houve fundamentação pormenorizada de todos os elementos probatórios
que foram suficientes a sustentar a condenação do réu pelo delito lhe imputado.
Veja-se alguns trechos importantes do aresto embargado que detalham
meticulosamente o envolvimento de Adriano Mariano Scopel na empreitada criminosa:
Como visto, os réus, por serem arrendatários da exploração do terminal portuário, por
meio da Peiú Sociedade de Propósito Específico, subsidiária da controladora Trufa S.A.,
iniciaram uma disputa com o empresário Otto Neto Andrade, também acionista participante,
pois este foi destituído do cargo de Diretor Presidente do Conselho, ensejando o ajuizamento
de duas ações judiciais (n. 024.06.016742-6 ajuizada em
e n. 035.08.000348-2 -
13/6/2006
ajuizada em
validade da assembleia geral extraordinária que afastou Otto Andrade.
10/1/2008
Foi possível constatar que o desespero da família Scopel em sair vitoriosa das ações
judiciais propostas por Otto Andrade era tamanho que, desde o início, Adriano e Pedro
buscaram o apoio de pessoas com influência dentro do Poder Judiciário, em especial, juízes e
desembargadores para que eles “trabalhassem” em prol de seus interesses, viabilizando a
manutenção da assembleia extraordinária ocorrida na empresa Trufa S.A., que foi objeto de
discussão ao longo dos anos.
Logo de início, foi possível constatar que uma das estratégias processuais adotadas pela
família Scopel foi a “acordo” feito com o juiz da 9a Vara Cível de Vitória, João Miguel Filho,
para que ele chamasse para si a competência, por prevenção, da Ação Ordinária n.
035.08.000348-2 (segunda ação proposta por Otto). O próprio réu Adriano, afirmou, em
ligação com Rodrigo, que já teria conversado com o “cara” (o juiz mencionado) e que estaria
“tudo certo”, isso exatamente no mesmo dia em que o magistrado expediu ofício solicitando a
remessa dos autos ao juiz da 6a Vara Cível da Vila Velha, Fernando Estevam Bravin Ruy.
Percebe-se que houve um acordo entre Adriano o juiz de direito João Miguel Filho, pois
eles já haviam conversado e teria ficado combinado de que ele avocaria a competência daquela
ação. Contudo, o juiz Fernando Bravin não concordou e não reconheceu a competência por
prevenção.
Como não houve resolução do problema da família Scopel em primeira instância, eles
recorreram ao juiz Frederico Luis Schaider Pimentel e Paulo Duque, os quais foram
verdadeiros intermediadores, eis que exerceram influência sobre os seus pais, os
Desembargadores Frederico Guilherme Pimentel e Elpídio Duque, respectivamente, para que
cedessem aos pedidos de Adriano e Pedro Scopel, em troca do recebimento de propina.
Adriano negou ter intimidade com os desembargadores Frederico e Elpídio, bem como
justificou seu interesse em conversar com Paulo Duque, sob o argumento de que queria ver
sobre um imóvel que o seu pai, Pedro, tinha interesse em comprar, o qual era objeto de litígio
e que o pai de Paulo, Elpídio, tinha proferido uma decisão a respeito do terreno. Para tanto
juntou cópia da decisão proferida por Elpídio nos autos da Apelação Cível n. 021060034655
(fls. 25.002/25.043).
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Veja que no seu interrogatório judicial, Adriano Scopel repetiu por várias vezes, que o
Paulo mencionado nas ligações, era o Paulo Duque, não indicando qualquer “outro Paulo” que
não fosse o corréu ou que não tivesse correlação com os autos.
Apesar da alegação da defesa de que o interesse versava sobre um imóvel que era objeto
de discussão processual, não faz sentido algum procurar o filho de um desembargador, para
tirar dúvidas atinentes a um imóvel que o pai dele figurou como julgador. Paulo Duque nem
sequer era advogado ou parte interessada naquele processo em que se discutia o bem.
O fato de ter sido apreendida, na residência de Paulo Duque e Elpídio Duque, cópia de
um despacho e andamento processual da referida apelação (n. 021060034655), não afasta os
demais elementos probatórios que demonstraram a atuação de Paulo no Conflito de
Competência da família Scopel. Pelo contrário, apenas demonstra que se tratava de
comportamento costumeiro dos réus, buscar pessoas influentes para tratar de questões
processuais e colher informações “privilegiadas”, pois, conforme já mencionado, o pai de
Paulo que era o desembargador atuante no caso. Não haveria motivos para Paulo Duque
coletar informações processuais junto ao seu pai.
Não é crível, nem sequer aceitável, que uma pessoa interessada em um bem, objeto de
litígio, procure parentes do magistrado para extrair informações a respeito do caso. Há meios
formais e adequados para o interessado acessar tais informações, que não envolvem
abordagens dos parentes.
Por outro lado, a defesa alegou que, quando Adriano solicitou contato de Paulo a
“Fredinho” (em
), bem como quando o Des. Elpídio Duque foi escolhido para ser
13/2/2008
relator, ainda não havia decisão favorável ou desfavorável aos réus, nem sequer manejo de
qualquer recurso, eis que a decisão e o Conflito de Competência vieram posteriormente a isso.
Logo, não haveria como prever o que iria acontecer no processo.
Ocorre que, apesar de a decisão proferida no Conflito de Competência ter ocorrido
posteriormente a essa conversa, é importante considerar que poucas semanas antes, em
, Otto já teria distribuído nova ação discutindo a validade da assembleia
10/1/2008
extraordinária, processo esse autuado sob n. 035.08.000348-2.
Logo, quando Adriano pede o contato de Paulo Duque, o grupo rival da família Scopel
já teria movimentado o Poder Judiciário Estadual, o que justifica o interesse do acusado em
contatar Paulo, a fim de planejar estratégias em benefício próprio, já que era previsível a
possibilidade de interpor eventual recurso ou outro meio processual que levasse a discussão ao
segundo grau, instância em que se encontravam os pais de Frederico Luis Pimentel e Paulo
Duque, os desembargadores, Frederico Guilherme Pimentel e Elpídio Duque, respectivamente.
A ação proposta por Otto causou tensão à família Scopel, diante da possibilidade de
terem seus interesses prejudicados. O próprio advogado deles, Rodrigo Tramontana,
demonstrou tal receio, naquele mesmo período em que Adriano queria conversar com Paulo,
pois, em conversa no dia
, ele falou para Adriano que estava com medo da ação
15/2/2008
judicial proposta por Otto e que “o juiz da causa estaria inclinado a decretar a intervenção na
empresa controlada pelo grupo”.
Desse modo, justificado está o motivo e a pressa de Adriano querer conversar com
Paulo Duque, bem como em direcionar possível recurso para o pai dele, Elpídio, para tratar de
questões relativas ao processo e suas possibilidades.
Logo, rejeito a tese defensiva apresentada pelos acusados.
[...]
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

A defesa sustentou também que foi possível verificar a existência de pronunciamentos
judiciais favoráveis aos réus, mesmo após a ocorrência dos fatos, inclusive, após a remessa dos
agravos por Elpídio ao Desembargador Maurílio Almeida de Abreu, este suspendeu
novamente a eficácia da decisão proferida pela 6a Vara Cível de Vila Velha, o que perdurou
até o ano de 2011, além de o TJES ter decidido não haver conexão entre as ações,
determinando que o órgão competente para julgar os agravos seria a Segunda Câmara Cível.
Ocorre que a existência de pronunciamentos favoráveis aos réus, posteriores aos fatos
ora apurados, não afasta a prática dos atos ilícitos cometidos em período anterior, nem sequer
induz à conclusão da inexistência de crime, uma vez que ficou comprovado que os réus, no
período apontado na denúncia (de fevereiro a julho de 2008- momento em que Elpídio remeteu
os autos para o Maurílio), utilizaram-se de meios ilegais, visando garantir sucesso nos
processos judiciais que estavam envolvidos, mediante promessa de vantagem indevida. Logo,
o resultado dos recursos não produz efeitos na análise da prática delitiva, diante do arcabouço
probatório produzido nos autos, o qual dá conta de que eles cometeram o crime de corrupção
no período de fevereiro a julho de 2008. O crime já estava consumado.
[...]
Portanto, conclui-se que tudo fazia parte de um plano orquestrado pelos réus.
Corroborando tal conclusão, destaco a conversa entre Adriano e Pedro Scopel, os quais já
antecipam possível estratégia processual, que seria a instauração de conflito de competência.
Durante o diálogo, eles comentam que, caso fosse interposto agravo, teria que ser exatamente
no dia em que o Presidente do TJES (Desembargador Frederico Pimentel) estivesse lá, mas
também destacam que, caso não fosse assim, o “presidente iria reconsiderar” eventual decisão
contrária. Logo, fica claro que todos os desdobramentos processuais estavam combinados e
que, em todos os casos, os desembargadores atuantes nos processos dariam um jeito para que
eles fossem beneficiados.
[...]
Dentre as fundamentações do mérito, o embargante sustentou que “em momento
algum o d. Relator explicita quais os motivos que o levaram a afirmar que “o cara”
mencionado na conversa com Rodrigo, seria o juiz Joao Miguel”, o que não condiz com a
verdade, pois assim constou no acórdão:
Corroborando que a conversa realmente se tratava da competência do Processo n.
035.08.000348-2 e que o “cara” que Adriano tinha conversado e acertado
tudo se tratava do juiz de direito João Miguel Filho, basta verificar que, em
, este magistrado, que atuava na 9a Vara Cível de Vitória, entendeu
22/2/2008
ser competente, por prevenção, para apreciar e julgar a segunda ação
mencionada, de modo que expediu ofício a 6a Vara Cível da Comarca de Vila
Velha, (juiz de direito Fernando Estevam Bravin Ruy), a fim de que lhe
remetesse o processo acima citado.
[...]
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

A atitude do juiz de direito João Miguel Filho materializou aquilo que foi
afirmado na ligação telefônica, não deixando dúvidas que o assunto tratado
por Adriano Scopel se referia ao processo em questão.
Diante de tal cenário, Adriano, em ligação com o seu pai, Pedro, aborda sobre o
ofício expedido pelo juiz da 9a Vara Cível de Vitória e afirma que agora ele
poderia “dormir tranquilo”. (Grifei)
[...]
Certo é que diversas conclusões foram extraídas a partir do contexto fático das
ligações, do teor das conversas e das expressões utilizadas e do trâmite processual dos
processos envolvendo os réus. Circunstâncias essas que analisadas conjuntamente,
revelaram o modus operandi dos agentes.
Prosseguindo, o embargante alegou que “o r. voto condenatório deixou de
explicar, é o motivo pelo qual o EMBARGANTE teria procurado PAULO DUQUE em 13
de fevereiro, antes mesmo de qualquer decisão ser proferida, para ELPIDIO, que ele sequer
conhecia, fosse o futuro Relator de um recurso contra uma decisão que sequer existia”. Ao
contrário do alegado por Adriano, aqui está o trecho do acórdão que analisou a tese
defensiva:
Por outro lado, a defesa alegou que, quando Adriano solicitou contato de Paulo a
“Fredinho” (em
, bem como quando o Des. Elpídio Duque foi escolhido para ser
13/2/2008)
relator, ainda não havia decisão favorável ou desfavorável aos réus, nem sequer manejo de
qualquer recurso, eis que a decisão e o Conflito de Competência vieram posteriormente a isso.
Logo, não haveria como prever o que iria acontecer no processo.
Ocorre que, apesar de a decisão proferida no Conflito de Competência ter ocorrido
posteriormente a essa conversa, é importante considerar que poucas semanas antes, em
Otto já teria distribuído nova ação discutindo a validade da assembleia
10/1/2008,
extraordinária, processo esse autuado sob n. 035.08.000348-2.
Logo, quando Adriano pede o contato de Paulo Duque, o grupo rival da família Scopel
já teria movimentado o Poder Judiciário Estadual, o que justifica o interesse do acusado em
contatar Paulo, a fim de planejar estratégias em benefício próprio, já que era previsível a
possibilidade de interpor eventual recurso ou outro meio processual que levasse a discussão ao
segundo grau, instância em que se encontravam os pais de Frederico Luis Pimentel e Paulo
Duque, os desembargadores, Frederico Guilherme Pimentel e Elpídio Duque, respectivamente.
A ação proposta por Otto causou tensão à família Scopel, diante da possibilidade de
terem seus interesses prejudicados. O próprio advogado deles, Rodrigo Tramontana,
demonstrou tal receio, naquele mesmo período em que Adriano queria conversar com Paulo,
pois, em conversa no dia
, ele falou para Adriano que estava com medo da ação
15/2/2008
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

judicial proposta por Otto e que “o juiz da causa estaria inclinado a decretar a intervenção na
empresa controlada pelo grupo”.
Desse modo, justificado está o motivo e a pressa de Adriano querer conversar com
Paulo Duque, bem como em direcionar possível recurso para o pai dele, Elpídio, para tratar de
questões relativas ao processo e suas possibilidades.
O embargante apontou, em relação ao encontre de Pedro Scopel e o
Desembargador Frederico em seu gabinete, que “o Eminente Relator não logrou explicar
ou fundamentar: i) por que Pedro estaria nervoso, se, de acordo com a acusação, teria o
controle da situação; ii) por que teria pedido uma reunião com o Presidente, e levado
advogado, se já tinha o controle da situação; iii) por que perguntou do teor da decisão, se já
saberia qual seria; e, iv) por que o Desembargador Frederico pediria para falar com ele “se
fosse o contrário”, caso o Desembargador tivesse o domínio dos fatos”.
Conforme abordado no corpo do acórdão “o ajuizamento da segunda ação (no
035.08.000348-2) causou tensão na família Scopel, pois Adriano demonstrou nervosismo
ao querer resolver a situação o mais rápido possível”. A reunião marcada com Frederico foi
uma forma de confirmar a existência de um combinado entre os envolvidos, sobre o
resultado pretendido, haja vista que o próprio desembargador garantiu ao final da conversa
que era pra lhe “passar certinho”. Apesar de não se tratar de um processo de sua relatoria,
Frederico demonstrou alinhar a pretensão da família Scopel com a decisão de Elpídio, já
que “se fosse o contrário”, deu a entender que tomaria medidas.
O Desembargador Frederico perguntou se houve prolação de decisão pelo fato
do relator ser o Desembargador Elpídio, logo a decisão (combinada) poderia já ter sido
proferida, sem que tivesse conhecimento.
Em relação as alegações de que algumas das transcrições constam expressões
equivocadas, não procede, considerando que tais degravações foram aquelas realizadas pela
autoridade policial quando da realização das interceptações telefônicas. Além disso, os
trechos das conversas foram extraídos de relatórios policiais.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Importante consignar que a alegada confusão fonética realizada na transcrição
foi questionada somente agora, após o julgamento, quando tais informações estão
disponibilizadas nos autos desde 2008. Logo, não procede quando afirma que a “acusação
somente surgiu no voto condenatório”, pois a transcrição foi feita pela autoridade policial
em relatório elaborado no ano de 2008.
Alegou o embargante, que o diálogo do dia 04 de março não haveria como
Adriano ou Alessandro estar se referindo a decisão judicial que afastou os membros de sua
família da administração do terminal portuário de Peiu, pois o conflito sequer estava
proposto.
Contudo, infere-se que o conflito de competência foi instaurado no dia seguinte,
ou seja, em
e a suspensão mencionada no acórdão foi a suspensão da ação
05/03/2008,
ordinária que estava tramitando na 6a Vara Cível de Vila Velha (n. 035.08.000348-2).
Logo, há correlação entre a conversa do dia anterior e a suscitação do conflito. Soma-se a
isso o fato dos réus conversarem de forma antecipada sobre o trâmite processual das ações
que lhe diziam respeito, e não somente posterior a eventual decisão, conforme bem se
verificou das demais conversas.
Sobre a vantagem indevida oferecida por Adriano, foi objeto de tópico próprio,
oportunidade em que também detalhou o motivo de se ter chegado à conclusão de que
houve efetivo oferecimento e entrega destas. Confira-se:
Da vantagem indevida recebida pelos réus
Sobre a vantagem indevida que foi oferecida por Pedro e Adriano Scopel aos
Desembargadores Frederico Guilherme Pimentel e Elpídio Duque, para que
atuassem em prol de seus interesses nas ações judiciais em curso, consistiu na
oferta de duas motocicletas, modelo R1, as quais foram entregues aos
beneficiários, filhos dos desembargadores, Frederico Luis Pimentel e Paulo Duque.
A defesa alegou a inexistência de provas da entrega de qualquer motocicleta, eis
que não há uma fotografia, número de placa, nota fiscal, e/ou qualquer outra
evidência. Contudo, as provas demonstram o contrário, veja-se.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Apesar de a defesa ter por marco o dia da distribuição do conflito de competência
(5/3/2008), certo é que as tratativas ocorreram em momento anterior, pois, como
se viu das interceptações telefônicas, a primeira ligação, em que foi possível
verificar a menção aos fatos apurados, ocorreu no dia
Logo, há de ser
7/2/2008.
considerada a integralidade das ligações, antes e depois da distribuição do conflito
de competência, uma vez que as provas não devem ser consideradas isoladamente.
A prova da entrega da vantagem indevida são as conversas captadas no dia
, período em que a família Scopel estava adotando diversas medidas
4/3/2008
para tentar reverter a decisão desfavorável que fora proferida no dia anterior (3/3
/2008), nos Autos n. 035.08.000348-2, pelo juiz da 6a Vara Cível de Vila Velha.
Adriano, em ligação telefônica, estava falando que iria conseguir “reverter em 30
dias”, referindo-se à decisão desfavorável proferida contra o grupo Scopel. Na
sequência, ele fala sobre um veículo conversível, uma Lamborghini e diz que “ele
não gostou” e que até falou para ele “tá na sua mão agora” e que “o juiz ficou
doido”, certamente se referindo a Fredinho. Confira-se:
Fala (...). Fala. (...) O quê? Como é que estão as coisas?
Não. Não. Tranquilo.
Deu pra reverter lá?
Tipo assim, trinta dias já revertemos. Durante trinta dias.
Ficou doido. E a conversível, a Lambo?
Nada. Não gostou. [...]
Meu filho, você não tá entendendo. Eu falei... Eu cheguei lá e falei: tá na
sua mão agora. Ele ficou doido, né? O juiz aqui ficou doido. Ficou doido
. Agora deixa eu falar uma coisa pra você: o carro mais bonito do porto é a
Ferrari. (...), né?
[...] Deixa eu falar uma coisa pra você: ele ficou louco, doido, ele ficou
doido. É? Com ela? Ficou doido, ficou doido, ficou doido.
E a conversível, a Lambo?
Nada, nem... não gostou. Ele falou: ‘O carro é essa Ferrari ou aquela Lambo
preta, a Lambo preta. É, né? Fechada. A conversível ele não gostou,
entendeu? Ah, então tá bom. (Grifei)
Em interrogatório, Adriano esclareceu sobre o conversível, dizendo que a pessoa
que não teria gostado se tratava na verdade de um comprador de fora, não sendo,
portanto, Fredinho. O réu não mencionou quem seria essa pessoa, não citou
nomes, nem sequer explicou de que juiz estava se referindo quando disse “o juiz
aqui ficou doido”.
Veja-se que a conversa se referia à decisão judicial, e, logo em seguida,
começaram a conversar sobre um carro, confirmando que os avanços processuais
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

estavam intimamente ligados à entrega da vantagem indevida. Em especial, foi
revelado o envolvimento de Fredinho, que era juiz à época dos fatos, sendo dele
que Adriano estava falando.
Em outra ligação, Adriano, em conversa com “Alê” (vendedor que trabalhava para
Adriano), primeiramente informa que houve suspensão da decisão por 30 dias e
que já teria conversado com o “amigo” e que ele estava do lado da família Scopel.
Logo em seguida, começam a conversar sobre o negócio de veículos importados.
Em dado momento, “Alê” (Alessandro) fala sobre duas motos importadas, pois
teria a do “amigo” que ajudou Adriano, porém, Adriano corrige ao dizer que a
dele já estava certa e que uma das motos iria entregar naquele mesmo dia. Veja-se
(4/3/2008 às 19h48 - fls. 49/50):
ADRIANO diz que suspenderam, por 30 (trinta) dias, a decisão que afastou
os membros de sua família da administração do terminal portuário da PEIU.
ALE diz que conversou muito com "nosso amigo hoje", "o cara tá do nosso
lado". (...)
ALE fala sobre as motos importadas e menciona: "Ali vamo ter que tirar 02
(duas) motos dali, tá".
ADRIANO indaga: "02 (duas) por que?" e ALE responde: "Tem o outro
amigo nosso lá!". ADRIANO pergunta: "Qual deles?" e ALÊ
complementa: "o que deve ter te ajudado hoje".
ADRIANO argumenta: "Ah, não. A dele eu já fechei com ele hoje. Já vou
entregar hoje. A R 1 preta também".
ALE acrescenta que já separou 02 (duas) motos R 1 pretas e diz que até já
comunicou.
ADRIANO orienta seu interlocutor: "Liga pra ele, manda ele dar uma
ligada pra essa pessoa e falar: separei as nossas duas lá, agora!".
ADRIANO diz "é do F que você tá falando né?" e ALE confirma "é do F,
eu sei", "Eu estou falando lá de cima, entendeu. É o que te ajudou hoje!"
ADRIANO ainda indaga: "É o F?" e ALE responde com uma pergunta:
"Quem que te ajudou hoje? Foi ele" ALE acrescenta que ADRIANO "não
pode furar com ele" e enfatiza que já separou duas motos pretas para as
pessoas mencionadas. (Grifei)
Em relação à conversa que mencionou sobre a pessoa que tinha lhe ajudado, o
“F”, Adriano alegou em juízo que não tem nada a ver com os fatos, pois se tratava
de um assunto relacionado a alfândega, para liberação de carros e motos. Explica
que Alessandro não conhecia o porto e não entendia nada sobre essas questões,
mas tinha um amigo que poderia ajudar, um fiscal, chamado Juninho Eliezer, que
forneceu orientações e aí que surgiu a conversa sobre a liberação por trinta dias.
Por sua vez, Alessandro, em depoimento prestado em juízo, alegou que quando
disse da pessoa que teria ajudado, seria seu amigo, Júnior Eliezer. Houve uma
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

incongruência entre a sua versão e a de Adriano, pois, enquanto este afirma que
Eliezer seria o próprio fiscal, Alessandro afirma que Eliezer era um juiz, o qual
tinha um amigo fiscal que poderia prestar ajuda sobre as importações.
Sobre a pessoa de Eliezer, consta nos autos que se trata do MM. Juiz de Direito
Eliezer Scherer Júnior o qual foi investigado no PAD n. 2008.00.296.92, junto
com Fredinho, em decorrência de um suposto esquema ilegal de importação de
motocicletas, contudo, foi arquivado pelo próprio pai de Fred, o Desembargador
Frederico Guilherme Pimentel, e posteriormente encontrado na sua própria
residência.
Como visto, Fredinho e Eliezer já possuíam envolvimento pretérito com esquema
ilegal de motocicletas importadas, comércio esse que guarda correlação com as
atividades da empresa da família Scopel.
Confira-se o trecho da denúncia que melhor descreve a situação (fls. 1.531/1. 532):
Exemplos não faltam de que o Tribunal de Justiça e a família de seu
Presidente, por vezes, se confundem. No âmbito do TJ, o Desembargador
FREDERICO PIMENTEL designou como assessores da Presidência suas
duas filhas, ROBERTA e DIONE, e seu genro, LEANDRO, sem que as
investigações detectassem qualquer esboço de objeção da parte de seus
pares, certamente porque esta era uma prática no Tribunal também em
outras administrações. Já de seu lar, FREDERICO PIMENTEL fez extensão
do gabinete da Presidência, para levar ao esquecimento conduta ilícita, ou,
no mínimo, suspeita, atribuída a seu filho FREDINHO, membro da
magistratura estadual, eis que, em sua residência, mais especificamente no
quarto da filha DIONE, foram apreendidos os autos originais do
Procedimento Administrativo no 2008.00.296.928 18 , instaurado no âmbito
do Ministério Público do Espírito Santo a partir de denúncia apócrifa, que
noticia o envolvimento do Juiz FREDINHO e do juiz ELIEZER SCHERER
JÚNIOR em esquema ilegal de importação comandado pela família
SCOPEL na aquisição de motocicletas "Yamaha RI" por valor aquém do
praticado no mercado.
O referido procedimento foi encaminhado ao TJ para apuração das condutas
atribuídas, em tese, aos referidos juízes, tendo sido apenas instruído com
cópia de resolução que estabelece critérios para o processamento de
denúncias anônimas contra magistrados, para, ao final, vir a ser "arquivado"
na casa do seu Presidente (FREDERICO PIMENTEL). Esse episódio indica
que o TJ-ES acobertou falta de FREDINHO, exatamente como procedeu
com a "carta denúncia" da Juiza JOANNA AUGUSTA TAVARES FEU
ROSA, ofertada antes do ingresso dele na magistratura.
Adriano negou que as motos que iriam ser separadas eram para Fredinho e Paulo
Duque, pois, de acordo com ele, foi Juninho, o fiscal, que havia comprado uma
moto e ele também tinha um amigo que estava interessado e pediu cotação. Por
isso falou aquilo para Alessandro, pois Juninho tinha comprado somente uma,
então era para separar apenas uma moto.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Novamente surge outra contradição, pois essa versão de que Juninho Eliezer foi o
comprador de uma das motocicletas não foi confirmada por Alessandro, em seu
depoimento, pelo contrário, em momento algum mencionou tal fato. Ele explicou
que quando falou em separar duas motos, é porque vinham poucas unidades do
exterior, cerca de sete a dez e muitas pessoas queriam. Esclareceu que ele era
quem escolhia as motos quando chegavam, pois os clientes eram seus.
Adriano alegou também, que foi falado a palavra “E” de Eliezer e não “F”, como
constou na denúncia. Contudo, quando o magistrado o questionou novamente se
ele falou “F” de fiscal, Adriano confirmou, despontando notória incongruência, já
que a pouco teria negado ter dito tal letra. Veja-se o trecho do seu interrogatório:
Leandro Cadenas Prado (Juiz Instrutor): Então, o senhor teria separado
essa moto pro” F, que te ajudou hoje”, o senhor tá me dizendo que esse F é
o fiscal?
Adriano Mariano Scopel (depoente): É o fiscal, exatamente.
Já Alessandro afirmou ter falado “E” em vez de “F” e justificou a omissão de uso
de nomes nas ligações, pelo fato de ter receio de que a conversa estivesse sendo
gravada e posteriormente desse algum problema, apesar de atestar que não estava
sendo feito nada de errado.
A intenção despontada tanto pelo réu como por Alessandro, em não mencionar
expressamente nomes nas conversas, para não gerar nenhum comprometimento
que fosse prejudicial aos seus interesses, demonstra a existência de
irregularidades, pois, caso estivessem atuando apenas dentro da legalidade, não
haveria motivos para temer interceptações. Contudo, o comportamento adotado
durante as falas demonstrou a prática de condutas ilegais, na medida em que
confirmou a destinação de motocicletas, a título de propina, em prol dos
beneficiários Paulo e Fred.
Apesar da narrativa do réu de que os 30 dias mencionados na conversa eram para a
liberação de veículos na alfândega, extrai-se que o contexto da ligação demonstrou
o contrário, pois Adriano falou expressamente “trinta dias já revertemos”, “já
voltou pra gente, já”, “Agora, vamos trabalhar pra ficar pro resto da vida,
entendeu?” (referindo-se à manutenção das importações junto ao terminal
portuário), “o cara tá do nosso lado”. Em nenhum momento houve menção
expressa sobre fiscal, nem sequer foi dito o nome de Eliezer/Juninho. Pelo
contexto da conversa, claramente se vê que a versão da defesa cai por terra. As
expressões utilizadas guardam relação com a situação processual vivenciada pela
família Scopel naquele momento, que estava em disputa com Otto Andrade em
relação à exploração do terminal portuário.
Por sua vez, Alessandro, em depoimento, consignou que a suspensão de 30 dias
mencionada na ligação se referia à Instrução Normativa n. 228/2008 da Receita
Federal, a qual proibiu, temporariamente, a empresa TAG de trazer veículos de
fora. Contudo, tal versão não veio corroborada por outros elementos probatórios,
pois, apesar de a defesa juntar uma intimação relacionada a este fato, relativa à
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Ação Fiscal n. 0727600-2008-00167-8, infere-se que apenas houve informação de
que algumas declarações de importação foram submetidas ao procedimento
especial e que as mercadorias ficariam retidas até a conclusão do procedimento,
sem estipulação de qualquer prazo.
[...]
Como visto, não há nada abordando sobre a suspensão pelo prazo de 30 dias ou
qualquer outro prazo. Soma-se a isso o fato de não mencionar a proibição da
empresa em realizar importações de veículos, conforme afirmou Alessandro,
apenas consta que as mercadorias apreendidas iriam ficar retidas até a conclusão
do procedimento, sujeitas a perdimento.
Salienta-se, ainda, que a referida intimação ocorreu 23 dias após a ligação em que
houve menção à suspensão, não guardando, portanto, correlação com o assunto
tratado entre Alessandro e Adriano na ligação ocorrida no dia 4/3/2008.
Além disso, quando Adriano, em audiência, alega que Alessandro tinha um amigo
fiscal que poderia ajudar, ou seja, futuramente poderia facilitar os trâmites
alfandegários, percebe-se notória contradição, pois, na ligação telefônica, foi
mencionado que o amigo tinha ajudado naquele mesmo dia: “tem o outro amigo
nosso lá”, “qual deles?”, “um aí que deve ter te ajudado hoje”. Logo, há
contradição de tempo, enquanto ele diz que a pessoa iria ajudar, a conversa
menciona que ele já tinha ajudado.
A incongruência é novamente confirmada nessas falas: “é do F que cê tá falando,
né?”, “é do F, eu sei”, “é o que te ajudou hoje. Quem te ajudou hoje?” “Foi ele.”
“então, ele, foi”, “então, pronto”, “esse não pode furar com ele”.
Por outro lado, novamente se vê que o assunto inicial da ligação era o processo da
família Scopel, e, logo após, a conversa parte para o tema “moto”, em que se fala
da necessidade de separar duas motos pretas, uma para o “F” (Fredinho), que
havia ajudado Adriano, sendo que uma já iria ser entregue naquele mesmo dia,
reforçando a entrega da propina para o partícipe do crime que lhe auxiliou no
conflito de competência.
Ainda, ratificando o sentido das conversas e o recebimento de vantagem ilícita,
tem-se uma ligação em que Adriano falou para o seu pai, Pedro, que teria que
“ficar em cima do Frederico” (Fredinho), pois ele tinha que “trabalhar” para eles,
já que teria pegado os “caixotes” (6/3/2008, às 13h24 – fl. 55), referindo-se a moto
recebida a título de gratificação pelo “serviço” de Fredinho. Tal fala corrobora
aquilo que foi dito por Adriano na ligação do dia mesmo dia.
, de que iria
4/3/2008
entregar a motocicleta naquele
Sobre a fala de Frederico ter pegado os “caixotes”, Adriano alegou não se tratar
daquele contexto. Explicou que seu pai queria apenas que Fredinho marcasse a
reunião com o Desembargador Frederico, sendo que a palavra caixote foi referente
a outro assunto, pois eles estavam conversando e o telefone tocou. Logo, uma
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

coisa não teve conexão com a outra. Ocorre que não houve esclarecimento de qual
assunto estava sendo tratado então, para que Pedro falasse em caixote naquele
exato momento, tratando de alegação genérica, sem qualquer respaldo.
Confirmando a existência de propina em troca dos benefícios processuais, destaco
outra conversa telefônica entre Adriano e seu pai Pedro, os quais mencionam, logo
após falarem sobre a concessão de decisão favorável pelo Desembargador Elpídio
Duque, sobre o cumprimento de um “compromisso” feito ao “cara”, uma dívida,
não deixando dúvidas, pelo contexto fático, que se referia à vantagem indevida
prometida para o Desembargador Elpídio e entregue para o seu filho, Paulo
Duque. Confira-se (6/3 /2008 às 18h23 - fls. 58):
ADRIANO pergunta ao seu pai se a decisão foi boa.
PEDRO, satisfeito, diz: "Ficou ótimo, pai!" e emenda: "Nós temos um
compromisso lá, como é que ficou aquilo?".
ADRIANO diz que já conversou "com o cara...que eu devo" e que ficou
para amanhã ou 2a feira. Segundo ADRIANO, o "cara" iria viajar hoje e não
teria se incomodado de ter o compromisso cumprido amanhã ou 2a feira.
PEDRO recomenda cuidado ao seu filho que responde que seu pai pode
ficar tranquilo. PEDRO, comentando a decisão judicial, diz: "Foi porrada!
Eu to' levando a cópia!".
ADRIANO argumenta que não pegou cópia da referida decisão, mas
ALOIZIO telefonou e lhe relatou. Comenta que o juiz da 9' Vara ficou
prevento para decisões urgentes.
Sobre esse trecho, a defesa dos réus Pedro e Adriano alegou que a frase “o cara
que eu devo”, poderia se referir a qualquer pessoa, e ser relativa a qualquer outro
negócio, ou compromisso empresarial, ou também, referir-se a honorários a serem
pagos a um dos muitos advogados que eles tinham. Contudo, a defesa fez tal
alegação, genericamente, pois não especificou a dívida que estava sendo tratada, o
valor que era devido, não indicou o nome do suposto credor, nem sequer
apresentou provas cabais do suposto negócio jurídico relativo a terceiro não
envolvido nos autos. A defesa lançou a ideia, sem qualquer respaldo probatório, na
tentativa de descontruir a narrativa criminosa, porém, sem sucesso.
Corroborando que a tese é fantasiosa, destaco a resposta dada por Adriano Scopel,
em seu interrogatório, sobre esse trecho da conversa, o qual afirmou que
simplesmente não se recordava sobre o que estavam conversando, mas que teria
áudio deles esclarecendo do que se tratava, o que não tem. Logo, não foi
apresentada nenhuma justificava plausível sobre aquela parte da conversa.
Como visto na conversa supramencionada, Adriano mencionou que o
compromisso que estava pendente de cumprimento, ou seja, a entrega da
vantagem ilícita, seria efetivada entre “amanhã e segunda-feira”. Dando
continuidade a esse assunto, naquele dia mais tarde, Adriano conversa com uma
pessoa não identificada, e quando esta pergunta se poderia soltar “o carro” para o
“cara” já que tinha dado tudo certo na noite anterior, Adriano menciona
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

novamente que a pessoa somente chegaria “amanhã ou 2a feira”, referindo-se ao
mesmo assunto tratado com o pai mais cedo (6/3 /2008 às 20h14 – fl. 58):
HNI pergunta a ADRIANO: "...Eu posso soltar o 'carro' amanhã?".
ADRIANO responde que não sabe se chega amanhã ou na 2" feira.
HNI retruca: "Não, não. Soltar o carro lá pro...pro...pro rapaz lá no ROGER
(?) lá...liberar o carro pra ele!".
ADRIANO argumenta: "Então, isso mesmo! Esse carro mesmo."
HNI contesta: "Não, rapaz! O negócio que...o carro de ontem à noite!".
ADRIANO, aparentando não entender o assunto, diz: "O carro..." e
HNI intervém para lembrá-lo: "Deu tudo certo, foi consertado o carro, não
foi? Eu posso liberar o carro pro cara que me deu ontem à noite?".
ADRIANO, demonstrando ter entendido a linguagem cifrada de seu
interlocutor, responde: "Pode, pô, lógico! Cem por cento!"
Desse modo, analisando a linha do tempo do Conflito de Competência e a
conversa em que é mencionada a entrega de um veículo para o “cara”, uma vez
que já tinha dado “tudo certo”, conclui-se que se refere à vantagem prometida e
entregue a Paulo Duque, em troca da decisão favorável proferida pelo seu pai,
Desembargador Elpídio Duque.
Ainda sobre a vantagem, falando abertamente sobre motos, Fredinho conversa
com Adriano e diz que queria trocar o modelo R-1 pelo modelo R-6. Adriano
responde positivamente, inclusive destaca que o preço era mesmo preço e que a R-
6 estava mais forte que a de Fredinho. Pelo teor da conversa, ficou comprovado
que Frederico estava escolhendo a moto que receberia a título de vantagem ilícita,
pois Adriano autorizou a troca, já que ele era o patrocinador do “presente”.
Corroborando esta conclusão, ao final da ligação, Fredinho informa que os
negócios estavam “todos encaminhados”, referindo se aos processos envolvendo a
família Scopel (19/3/2008 às 12h35 – fl. 60):
FREDINHO liga para ADRIANO, diz que viu algumas fotos de 01 (uma)
R-6 prata e pergunta se seu interlocutor teria alguma desse tipo.
ADRIANO responde positivamente e acrescenta que tem do modelo 2008.
FREDINHO, então, pergunta: "E essa aí, posso trocar a R-1 nessa aí?".
ADRIANO responde positivamente, dizendo: "Pode, pô! É o mesmo preço.
R-6 e R-1 hoje tá o mesmo preço!".
FREDINHO diz que JUNINHO foi quem lhe telefonou pedindo para que
olhasse as fotos da R-6.
ADRIANO argumenta que a R-6 é realmente muito bonita e diz que na 3a
ou 4a feira ela estará liberada (desembaraçada).
FREDINHO comenta que, então, ficará com esse modelo de motocicleta.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

ADRIANO assevera: "E ela está bem mais forte que a tua!" e acrescenta: "...
E essa R-6 agora, ela mudou toda, não é igual a tua. É totalmente
diferente!".
FREDINHO argumenta: "Então, em vez da R-1 separa 01 (uma) R-6 prata
pra mim, então pô”.
Em seguida, ADRIANO fala que também tem um outro modelo - R-6, série
limitada - e que enviará umas fotos por e-mail para que FREDINHO
escolha.
FREDINHO diz que ADRIANO não precisa enviar, pode separar a cor
prata pra ele e pede a ADRIANO para avisá-lo, assim que estiver liberada.
Ao final, FREDINHO fala que já está "tudo encaminhado, aqueles
negócios todos" que ele teria "corrido atrás". (Grifei)
Extrai-se que Fredinho quis realizar a troca da motocicleta, uma superesportiva de
1000cc, modelo YZF R1, Yamaha, que é uma moto que tem importação oficial
para o Brasil, pelo modelo YZF R6, da mesma marca, que somente ocorria por
importação independente.
Sobre essa ligação, em interrogatório, Adriano alegou que Frederico comprou uma
moto R6 no ano de 2004, sendo que ele até pensou de trocar por uma R1 e até por
uma R6 de uma séria especial, porém, nunca foi realizada nenhuma troca. No
mesmo sentido, Frederico confirmou a aquisição da motocicleta em 2004, da
empresa Tag, período em que advogava para a família Scopel, contudo, alegou
não estar relacionada a nenhuma vantagem indevida.
[...]
Portanto, a conversa é clara e demonstra expressamente que a moto retratada não
era a que Fredinho já possuía, mas sim a motocicleta que recebera a título de
propina naquele ano.
[...]
Entretanto, o fato de as motos não terem sido encontradas em poder dos réus, nem
sequer localizadas para serem apreendidas, não inocenta os sentenciados pelos
crimes cometidos.
A infração penal imputada aos acusados se trata de crime formal, sendo
desnecessário o efetivo recebimento da vantagem ilícita, de modo que basta a
promessa de entrega de vantagem pelos réus Pedro e Adriano Scopel e a mera
aceitação do recebimento da vantagem indevida pelos acusados Frederico Luis
Pimentel e Paulo Duque, para que os crimes se consumem, pois a perfectibilização
do tipo penal ocorre independentemente do recebimento da gratificação ou
proveito almejado.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Além disto, a partir de todos os apontamentos feitos, ficou comprovada uma série
de indícios sobre o recebimento das motocicletas, a título de propina, que, quando
interpretados e analisados estrategicamente, conduzem à certeza da entrega das
vantagens aos beneficiários.
Os acusados, sabendo da origem ilícita das motocicletas, não iriam fazer o negócio
às claras, transferindo os bens para seus nomes e posteriormente declarando ao
fisco, produzindo provas contra si mesmos.
Se o próprio réu Adriano disse em juízo que já desconfiava que as suas conversas
estavam sendo interceptadas, certamente já tinha pensando e planejado como faria
para efetivar a entrega das motos, sem deixar rastros da ilicitude. Os réus
demonstraram que já estavam se prevenindo de possíveis investigações, o que
justifica a não localização das motocicletas entregues a Frederico e Paulo.
De acordo com o mencionado no início do presente voto, a clandestinidade integra
o crime de corrupção, o qual é cometido às escondidas. O presente caso não é
diferente, contudo, foi possível coletar uma série de indícios que demonstram a
sua ocorrência.
De outro vértice, o réu Adriano, em interrogatório, negou ter oferecido
motocicletas para os desembargadores ou os filhos deles. Sobre as suas falas em
que mencionou a palavra “moto”, conforme consta nas interceptações, esclareceu
que nem todas as vezes se referia a uma motocicleta, mas de outro assunto que não
se recorda, pois, como sabia que estava sendo investigado por outras coisas,
começou a falar em códigos.
Como visto, o próprio acusado confirmou que buscou confundir o uso da palavra
“moto” nas ligações, uma vez que sabia das interceptações, mas certo é que
escolheu o termo “moto” por ser exatamente o objeto de vantagem ilícita que foi
oferecida aos beneficiários, em troca das decisões favoráveis. Acreditou que não
seria realizado link entre a expressão e a propina, mas, o contexto fático revelou a
criptografia utilizada pelos sentenciados.
Soma-se a isso o fato de Adriano não trazer reais esclarecimentos do que
exatamente queria dizer quando utilizava a palavra “moto”, limitou-se a alegar,
genericamente, que era de outro assunto e que não se recordava.
[...]
Portanto, analisando cronologicamente o trâmite processual das ações propostas
por Otto Andrade, incluindo seus desdobramentos (suscitação de Conflito de
Competência e demais recursos) e o teor das conversas telefônicas obtidas por
meio das interceptações, é de rigor o reconhecimento da promessa e da entrega de
vantagem ilícita (duas motocicletas) pelos réus Pedro e Adriano Scopel, em favor
Frederico Luis Pimentel e Paulo Duque.
O aresto não ignorou as teses defensivas realizadas por Adriano, acerca do não
oferecimento de vantagem ou da inexistência de entrega das motocicletas ao corruptores,
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

apenas não concordou com o discurso retórico, por entender que as provas demonstraram o
contrário.
Portanto, é mais do que evidente que houve análise exauriente e ampla
fundamentação, a partir do conjunto probatório coligido nos autos, da atuação de Adriano
Scopel na trama criminosa, bem como todos os motivos ensejadores da sua condenação,
razão pela qual afasto a alegada violação ao in dubio pro reo.
Em que pese a defesa alegar que o acórdão se pautou, tão somente nas
interceptações telefônicas, o próprio aresto, com mais de 670 laudas, menciona diversas
provas constantes nos autos, as quais conduziram ao juízo de convencimento, notadamente,
as conversas interceptadas, os depoimentos testemunhais e as apreensões realizadas.
Ademais, a questão já se encontra preclusa, eis que a Corte Especial já apreciou
tal alegação quando do recebimento da denúncia, inclusive foi rejeitada por unanimidade.
Veja-se um trecho do que fora decidido (fls. 12023/12143):
Não tem razão a defesa ao alegar que o material probatório dos autos se restringe à
interceptação telefônica, uma vez que, composto de mais de 46 anexos, o inquérito policial foi
produzido com farta prova documental, testemunhal e pericial, somada à fundamental, é certo,
prova telefônica que foi referida na denúncia, inexistindo ausência nos autos de documentos
referidos na peça acusatória. Aliás, inexiste qualquer surpresa ou prova ainda não produzida, já
que foram juntados há mais de 10 anos os documentos e mídias referidos na denúncia das
quais tiveram acesso as defesas há bastante tempo, elementos compostos de mais de 46
anexos, razão pela qual não há necessidade da juntada de toda investigação e anexos da
anterior "Operação Titanic", especialmente o que não interessava à presente "Operação
"Naufrágio", mesmo porque aquela operação anterior tinha objeto diverso de delitos
envolvendo outras pessoas não denunciados no presente processo (com exceção de PEDRO e
MARIANO SCOPEL). Ou seja, não tem qualquer relevância documentos ou mídias de
"operação anterior" impertinentes e alheios aos fatos. Ainda mais porque, tendo sido réus nas
ações penais derivadas da referida "Operação Titanic", os denunciados, ambos os SCOPEL, já
tiveram oportunidade no juízo e instâncias adequadas de alegar como defesa a nulidade por
vício de incompetência do Juízo federal e nulidade das provas de interceptação telefônicas,
tendo eles obviamente acesso integral a todos os documentos e provas daquela Operação
(Titanic).
Além disso, a alegação da nulidade por encontro fortuito de prova não tem amparo no
direito jurisprudencial, conforme, por exemplo, o seguinte julgado (ementa abaixo): ...
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Ademais, sem desconsiderar que o encontro fortuito de prova é permitido no nosso
sistema processual, as provas (emprestadas), advindas da "Operação Titanic" legitimamente
foram somente a ponta do iceberg para a quantidade e a qualidade de provas produzidas em
seguida na "Operação Naufrágio", quando se logrou encontrar seguros indícios da penetração
de PEDRO SCOPEL e ADRIANO SCOPEL com magistrados do Tribunal de Justiça do
Espírito Santo, e as relações, tidas como ilícitas, entre a família SCOPEL e os
Desembargadores FREDERICO GUILHERME PIMENTEL e ELPÍDIO JOSÉ DUQUE, o
Juiz FREDERICO LUÍS PIMENTEL e o advogado PAULO GUERRA DUQUE, os dois
últimos filhos dos dois primeiros magistrados nominados e que se valeram dessa condição
para atuação e possível negociata de decisões judiciais no âmbito do segundo grau de
jurisdição espírito-santense. ...
Estes autos não se baseiam apenas na interceptação telefônica proveniente da "Operação
Titanic", mas, além desta, em outras de natureza diversa: documental, inclusive sobre os atos
praticados no conflito de competência, prova pericial sobre diversos documentos e materiais
apreendidos; e prova testemunhal colhida pela Polícia Federal, além de provas de
interceptação telefônica determinadas pelo STJ. Assim, não é o caso de se acatar a tese
defensiva de inexistência de fundamento para o recebimento da denúncia, dado conjunto
robustecido de elementos probatórios aptos a dar prosseguimento à ação penal.
[...]
O réu Adriano Scopel opôs embargos de declaração contra a referida decisão,
contudo, em nova decisão, igualmente unânime (fls. 12422-12431), a Corte Especial
expressamente consignou que "não tem qualquer fundamento" as alegações formuladas
pelo acusado.
Portanto, rejeito as alegações.
Deixo de acolher também, que houve alegada inversão do ônus probatório em
desfavor do réu. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse
exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de
não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes
para deduzir pela sua responsabilização, de indicar os motivos pelos quais a dedução
lógica, extraída dessas provas, não está correta.
Contudo, a defesa não gerou dúvida razoável, a fim de desconstituir as provas
produzidas pela acusação, ao passo que esta demonstrou de forma cabal e indene de
dúvidas a materialidade e a autoria delitiva em desfavor do embargante.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Além disso, a defesa não comprovou suas alegações que eventualmente
afastariam a responsabilidade penal do acusado.
Sobre a nulidade decorrente da perda de chance probatória e a inversão do ônus
probatório, também houve manifestação expressa, pois o aresto embargado assim
consignou:
[...]
Em alegações finais, a defesa sustentou que o Ministério Público se ateve à sua narrativa
e limitou-se a embasar a acusação a partir das ligações telefônicas extraídas com as
interceptações, não se importando com os outros pontos levantados pelos réus durante a
instrução processual. Logo, apontou que houve perda da chance probatória pela acusação, a
qual realizou verdadeiro cherry-picking probatório, distorcendo o teor e a interpretação dos
áudios colhidos.
Sobre o assunto, registra-se que a teoria da perda de uma chance, oriunda do direito
civil, posteriormente aceita pela doutrina e pela jurisprudência no âmbito do direito processual
penal, está ligada ao ônus probatório que recai sobre a acusação, apregoado no
caput,
art. 156,
do Código de Processo Penal. Aplica-se nas hipóteses em que a acusação deixa de produzir
todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, ou seja, quando há omissão
com relação a provas que seriam, em tese, capazes de levar à absolvição do réu, de modo que
o acusado perde a chance probatória, em decorrência da sua não produção, o que não é o caso
dos autos.
Em que pese às alegações formuladas pela defesa, extrai-se que, durante o interrogatório
dos réus, o magistrado que estava realizando a instrução processual fez diversas indagações
aos acusados. Foram questionados todos os pontos constantes na denúncia, momento em que
os réus tiveram a oportunidade de esclarecer os fatos. Logo, não há que se falar em perda da
chance, já que eles tiveram a possibilidade de utilizar do interrogatório, que é um meio de
defesa e de prova, para produzir todas as provas que entendessem necessárias à confirmação
de suas teses defensivas, a partir das respostas que foram dadas ao juiz e aos advogados dos
réus.
O Ministério Público entendeu não ser necessária a realização de perguntas, não
havendo que se falar em nulidade por ausência de produção de provas. É bastante comum nas
instruções criminais que o Ministério Público não faça muitos questionamentos durante o
interrogatório dos réus, já que muitos consideram se tratar de um meio de defesa. Muitas vezes
o próprio réu prefere não responder às perguntas formuladas pela acusação. Não há como
considerar que tais fatos geram nulidade por falha probatória do Ministério Público, inclusive
por ausência de previsão no
do CPP.
art. 564
Tal fato sequer tem o potencial de causar prejuízo para a defesa, pois o advogado
constituído do próprio réu deve exercer o 565 do CPP que assim dispõe:
Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que
tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Vê-se que a instrução judicial, cujos depoimentos estão transcritos acima, foi bastante
minuciosa e os réus tiveram oportunidade de esclarecer os pontos que interessavam, conforme
a estratégia defensiva. Não há nulidade se alguma tese defensiva deixou de ser melhor
explorada durante a instrução processual, pois há ninguém é dado tirar proveito da própria
torpeza.
Soma-se a isso o fato de que o réu Adriano se limitou a dizer que houve interpretação
equivocada das conversas pela autoridade policial e pela acusação, e, então, quando lhe foi
questionado sobre o que estava tratando com os interlocutores e quais eram os reais
significados das linguagens cifradas utilizadas, disse que não se recordava.
Ou seja, a parte que, ora alega deficiência na instrução, nem sequer indicou qual
circunstância não foi elucidada, sendo que deveria indicar precisamente quais os vícios e o
respectivo prejuízo.
Portanto, afasto a alegação de perda da chance probatória, pois os acusados tiveram a
oportunidade de produzir todas as provas que pretendiam durante a instrução processual, a
partir de seus interrogatórios e de suas testemunhas, que foram minuciosamente indagadas
pelo juiz instrutor sobre todos os aspectos constantes na denúncia, porém não houve
aproveitamento dessa chance, assumindo, portanto, o risco de uma sentença desfavorável.
Não há nenhum elemento indicando a ocorrência de cerceamento de defesa e a tese da
perda de chance probatória deve ser afastada porque o Ministério Público apresentou provas
suficientes para a condenação.
[...]
O fato do resultado da análise da tese defensiva ter sido desfavorável ao réu, não
significa que está eivada de vício. Logo, não há que se falar em omissão, contradição ou
obscuridade.
Cumpre mencionar, ainda, que, quanto ao alegado erro de premissa fática sobre
as pessoas de Anna Karla Conceição dos Santos Reis e Rodrigo Tramontana, sustenta o
embargante o seguinte:
Ocorre que o juiz federal MACÁRIO JÚDICE, hoje absolvido e nomeado
Desembargador Federal, jamais teve qualquer envolvimento com a pessoa de Anna Karla
Conceição dos Santos Reis, mas sim com a pessoa de Anna Karla Kohls, também absolvida,
como pode ser afirmado após mera consulta ao Agravo em Recurso Especial no 1.460.163, que
tramitou perante esse Colendo STJ.
[...]
Ainda a demonstrar o desacerto do acórdão condenatório, a pessoa de Rodrigo
Tramontana, genro de Pedro Scopel e cunhado do EMBARGANTE, formado em
administração de empresas, é tratado como sendo advogado, para buscar conferir seriedade às
opiniões que emite acerca da tramitação do processo.
[...]
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Logo, essas premissas fáticas devem ser corrigidas, pois, da forma em que redigidas,
tem o condão de buscar transparecer que o EMBARGANTE teria uma influência no Poder
Judiciário que evidentemente não tinha, como adiante, no tópico que trata dos vícios de
omissão presentes no acórdão embargado, será melhor demonstrado.
Apesar dos apontamentos feitos pelo embargante, tais informações não alteram a
conclusão obtida pelo Tribunal, acerca da prática delitiva, até porque tais pessoas não se
tratam de réus no processo, sequer foram lhe imputados qualquer delito.
Quanto a pessoa de Macário Júdice, o acórdão mencionou que contra ele pendia
suspeita de envolvimento em negociações de decisões, que culminaram no seu
afastamento. Em nenhum momento foi realizada qualquer acusação contra sua pessoa ou
foi afirmado que ele é culpado de algo, apenas contextualizou de quem se tratava o sujeito
mencionado nos autos. Portanto, o fato de Macário Júdice ter sido absolvido em nada
importa na presente ação penal.
Em relação a qualificação de Rodrigo Barroso Tramontano, trata-se de mero
erro material ao apontá-lo como advogado, contudo, sabia que se tratava de genro de Pedro
Scopel, pois o aresto destacou tal qualidade no decorrer da fundamentação. O fato de não
ser o advogado da família, também não interfere em nada, haja vista que foi levado em
consideração o teor das suas conversas e não o papel por ele desempenhado.
Eventuais teses que não foram mencionadas expressamente no acórdão, ficam
implicitamente rejeitadas.
Assim sendo, inexistem vícios a serem sanados no aresto embargado,
percebendo-se, claramente, que os aclaratórios foram interpostos com o único objetivo de
rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo colegiado.
A insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação
jurisdicional viciada pelos vetores contidos no
do CPP.
art. 619
Deste modo, REJEITO os embargos em relação aos alegados vícios.

Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Das alegadas omissões em decorrência da ausência de análise da integralidade
das teses defensivas
Dentre os vários pontos do acórdão que foram objeto de embargos pelo réu
Adriano Scopel, constam afirmações de ocorrência de omissão em razão da ausência de
análise de teses defensivas lançadas em alegações finais.
Os embargos não merecem acolhimento.
Importante registrar que as alegações finais apresentadas por Adriano e Pedro
Scopel (fls. 22998/23169) totalizaram 171 páginas e 280 parágrafos, conforme numerou a
própria defesa.
O acórdão vergastado analisou minuciosamente todas as alegações finais
apresentadas por todos os réus, bem como todo o arcabouçou probatório e assim utilizou os
fundamentos que levaram à conclusão de condenação dos acusados. Houve análise
pormenorizada de todas as principais teses defensivas e pontos alegados em memorias que
poderiam infirmar a conclusão adotada, o que resultou em um acórdão de 674 páginas.
Com a devida vênia, o embargante pretende com tais alegações, que acórdão
refute expressamente parágrafo por parágrafo daquilo que constou em sede de memoriais,
inclusive que rebata até as jurisprudências citadas, que sequer possuem efeito vinculante, o
que é inadmissível.
A ação penal possui 15 réus e tinha 25 mil páginas quando ocorreu o
julgamento, fora os 157 apensos que acompanham o processo. Todos os documentos foram
objeto de análise no julgamento.
Portanto, é inconcebível as alegações formuladas pelo embargante, sobre as
supostas omissões, quando na verdade o acórdão vergastado não poupou argumentos para
fundamentar todos os pontos relevantes aos deslinde da ação penal e proporcionar uma
decisão escorreita aos jurisdicionados.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Certo é que os argumentos da defesa que não foram objeto de apontamento
expresso no ato decisório, ficam, assim, implicitamente rejeitados, por não se coadunarem
com a linha de raciocínio desenvolvida no julgado.
Conforme já mencionado em momento anterior, na motivação das decisões, o
magistrado não precisa se manifestar exaustivamente sobre todos os pontos arguidos pelas
partes, ou documentos apresentados por elas, caso entenda sejam irrelevantes à formação
de sua convicção, na medida em que incapazes de determinar o julgamento da causa em
sentido diverso. O que se veda é a decisão imotivada ou genérica.
Sobre o tema, assim leciona Guilherme de Souza Nucci:
“Não está o magistrado obrigado a responder, ponto por ponto, todas as alegações
deduzidas pelas partes. Basta que fundamente a decisão de forma coerente e
suficiente, deixando claro os motivos que o levaram à conclusão exposta. A
exigência constitucional é de motivação, não de exaustividade.” (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 20. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2024).
Portanto, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os fundamentos
expendidos, bastando que decida de forma fundamentada as questões relevantes ao
julgamento da causa, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido é a jurisprudência do STF:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário
com agravo. Condenação criminal. Sonegação de contribuição previdenciária.
FUNRURAL. ADI 4.395/DF. Prequestionamento. Princípio da legalidade.
Ausência de repercussão geral. Impossibilidade de reexame de fatos e provas.
Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental
interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com
agravo. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário,
aplicando o Tema no 339/STF de repercussão geral, e as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal por ausência de prequestionamento. A decisão atacada,
objeto do agravo regimental, confirmou essa inadmissibilidade. 2. O agravante
busca reverter a condenação criminal por suposta sonegação de tributo
(FUNRURAL sub-rogação), argumentando a inconstitucionalidade da norma
instituidora, objeto da ADI 4.395/DF. Aduz a existência de prequestionamento, a
desnecessidade de reexame fático-probatório, e omissão do Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

quanto à tese de atipicidade da conduta, pugnando pela suspensão do processo. 3.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região condenou o réu pelos crimes dos artigos
299 e 337-A do Código Penal. Em Embargos Infringentes e de Nulidade, a
punibilidade referente ao delito do
do Código Penal foi extinta e a pena do
art. 299
crime do
-A do Código Penal foi redimensionada. II. Questão em
art. 337
discussão 4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o agravo é cabível contra
decisão que aplica entendimento firmado em repercussão geral na origem; (ii)
saber se houve violação ao
IX, da Constituição Federal quanto à
art. 93,
fundamentação da decisão; (iii) saber se a alegação de inconstitucionalidade do
FUNRURAL por sub-rogação foi devidamente prequestionada; (iv) saber se a
análise da atipicidade da conduta e da questão tributária demandaria reexame
fático-probatório; e (v) saber se a suspensão do processo determinada na ADI
4.395/DF se aplica ao caso. III. Razões de decidir 5. O agravo é incabível contra
decisão que, na origem, aplica precedente firmado em regime de repercussão
geral, sendo cabível apenas agravo interno no tribunal a quo, conforme previsão
dos artigos 1.030, I, alínea 'a', § 2o, e 1.042, parte final, do Código de Processo
Civil de 2015. 6. Não se verificou a alegada violação ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, visto que o acórdão recorrido fundamentou
adequadamente a decisão, sem exigir o exame pormenorizado de todas as
alegações das partes ou a correção dos fundamentos. 7. A matéria relacionada à
suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal não possui repercussão geral quando dependente de
prévia análise da aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG). 8.
A alegação de atipicidade da conduta do agravante, em razão de suposta
inconstitucionalidade da obrigação constante do
IV, da

art. 30,
Lei no 8.212/1991,
não foi objeto de prequestionamento nas instâncias de origem. 9. A medida
cautelar na ADI 4.395/DF, que suspendeu nacionalmente os processos sobre a
constitucionalidade da sub-rogação do
IV, da
não se
art. 30,
Lei no 8.212/1991,
aplica ao presente caso, cujo objeto é a apuração da prática de crime tipificado no
-A do Código Penal, e não a (in)constitucionalidade da norma. 10. A
art. 337
análise da condenação do agravante por sonegação de obrigações tributárias, bem
como a verificação da alegada atipicidade da conduta, demandam o reexame do
acervo fático-probatório, o que é inviável em Recurso Extraordinário. 11. O
Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em legislação
infraconstitucional, cuja análise ou reexame são inviáveis em recurso
extraordinário. IV. Dispositivo e tese 12. Agravo regimental conhecido e não
provido. (ARE AgR, Relator(a): Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 15-09-
2025, Processo Eletrônico DJe-s/n, Divulg. 19-09-2025, Public. 22-09-2025).
(Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA
DOS TEMAS 339, 660 E 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA.
UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE
NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. I. CASO EM EXAME 1.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alegação de que a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará teria aplicado de forma
equivocada as teses firmadas nos Temas 339-RG (AI 791.292, Rel. Min.
GILMAR MENDES), 660-RG (ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES) e
800-RG (ARE 835.833, Min. TEORI ZAVASCKI). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida
pelo Tema 339 da Repercussão Geral, haja vista a desnecessidade de exame
de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador
apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos
controvertidos. 4. Conforme entendimento desta CORTE, Temas que neguem a
existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de Reclamação
(RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de
e RCL
29/11/2018;
27.798-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de
. 5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do
14/11/2017)
entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta
CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante
específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza
ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
Plenário, DJe de
. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se
22/02/2013)
nega provimento. (Rcl 77370 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em 13-05-2025, Processo Eletrônico DJe-s/n, Divulg. 16-05-2025,
Public. 19-05-2025). (Grifei)
De igual forma é a jurisprudência do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE REFORMA DA
DECISÃO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM
EXAME 1. Embargos de declaração opostos com fundamento nos arts. 1.022 e
seguintes do CPC, em face de acórdão que teria incorrido em omissão ao julgar
recurso anterior. A parte embargante sustenta que o julgado deixou de analisar
argumentos relevantes e apresenta vícios que comprometeriam a clareza e
coerência da decisão. O pedido principal é a integração do acórdão embargado. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é definir se a decisão
embargada incorreu em omissão por não enfrentar argumentos da parte. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão quando a decisão embargada analisa
todas as questões relevantes suscitadas pelas partes de forma fundamentada, ainda
que sucinta e contrária aos interesses da parte embargante. 4. A mera
discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configura
omissão, pois o dever de fundamentação exige a exposição clara das razões do
convencimento, conforme o
IX, da CF/1988, não impondo o
art. 93,
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

enfrentamento exaustivo de todos os argumentos. 5. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça reconhece que não se pode considerar omissa ou
desfundamentada a decisão que, mesmo desfavorável à parte, examina
adequadamente
as
teses
jurídicas
apresentadas
(AgInt
no
AgInt no
. 6. Não se constata
AREsp n. 2.263.229/MG;
REsp n. 2.076.914/SP)
obscuridade quando a decisão apresenta linguagem clara, inteligível e apta a
permitir a compreensão dos fundamentos adotados. A discordância com a
interpretação dada pelo julgador não configura vício de obscuridade. IV.
DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.667.280/MT,
julgado em
DJEN de
). (Grifei)
30/6/2025,
3/7/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA
DO AGRAVANTE ACERCA DA JUNTADA DE NOVAS PROVAS, APÓS A
INSTRUÇÃO. FEITO SENTENCIADO SEM MANIFESTAÇÃO DAS PARTES.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS QUE SE REFEREM AO INQUÉRITO
POLICIAL E FORAM DEDUZIDAS PELAS TESTEMUNHAS DURANTE A
AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR A CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL A QUO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO,
INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA
NA
DEFESA
TÉCNICA.
ALEGAÇÕES
FINAIS
GENÉRICAS.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 523/STF.
NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS PELO
JULGADOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. DECISÃO
MANTIDA.1. Como já esposado na decisão combatida, a jurisprudência desta
Corte é consolidada no sentido de que a ilegalidade passível de justificar a
impetração de habeas corpus substitutivo deve ser manifesta, de constatação
evidente, o que, na espécie, não ocorre.2. Com relação à nulidade por cerceamento
de defesa, ante a ausência de intimação da defesa do agravante para manifestar
sobre as novas provas juntadas antes da prolação da sentença, verifica-se que as
instâncias ordinárias, soberanas no exame dos fatos, apontaram que essas se
referem a elementos do inquérito policial e foram deduzidas pelas testemunhas
durante a colheita da prova oral em juízo, de forma que para alterar tal conclusão
seria necessário o revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do writ.
3. Não há como reconhecer a nulidade por deficiência na defesa técnica se não
restou demonstrado o efetivo prejuízo ao agravante, sendo certo que este não pode
ser presumido em razão apenas da condenação, cabendo à parte que alega
demonstrar existência de uma tese jurídica favorável, que não foi suscitada pelo
antigo patrono, e que teria influenciado diretamente no resultado do julgamento. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
uníssono no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a impugnar,
de forma específica, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu
ou rejeitou as pretensões deduzidas (AgRg nos EDcl no HC n. 524.637/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
12/12/2019) 5.
Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 919.662/PR, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
26/3/2025,
31/3/2025.
(Grifei)

PROCESSO PENAL. A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA.
ART. 619
ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO

ART. 41
DO CPP. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUESTÃO
PREJUDICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante consignado na decisão agravada,
diversamente do aduzido pela defesa, o Tribunal a quo não se manteve silente
acerca das omissões apontadas, mas, ao contrário, rebateu de forma suficiente as
alegações defensivas, demonstrando, para todos os itens, as razões pelas quais o
acórdão embargado não teria sido omisso, com a indicação dos trechos nos quais a
matéria arguida foi enfrentada. 2. Ademais, é entendimento consolidado neste
Sodalício que o julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos
invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam
suficientes para embasar a decisão. 3. Destarte, não há vícios no
enfrentamento das matérias, apenas inconformismo da parte com o resultado
do julgamento. A irresignação defensiva, de fato, revela uma discordância
com o conteúdo do decidido e não uma verdadeira indicação de omissão.
Dessa forma, a alegação de violação ao
do CPP não abriga as teses,
art. 619
em realidade, veiculadas pelo recorrente. 4. Quanto à violação ao
do
art. 41
CPP, melhor sorte não socorre a defesa. Embora busque demonstrar que a presente
hipótese não se amolda aos precedentes citados na decisão agravada, fato é que o
entendimento então esposado aplica-se de forma ampla aos processos já
sentenciados, não havendo se cogitar da existência de situação que excepcione tal
conclusão. 5. Com efeito, "[e]sta Corte Superior de Justiça entende que a
superveniência da sentença torna superada a citada tese de inépcia da denúncia"
(AgRg no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
AREsp n. 2.310.122/SP,
Turma, julgado em
DJe de
. 6. Agravo regimental
20/2/2024,
27/2/2024)
desprovido. (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.185.075/ES,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
). (Grifei)
15/4/2024,
18/4/2024.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Portanto, tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a motivação
judicial deve ser suficiente, mas não exaustiva. Para tanto, basta que o juiz demonstre ter
compreendido e apreciado o essencial, sem obrigação de responder nominalmente a cada
tese apresentada pela defesa.
Desse modo, inexiste omissão, uma vez que o acórdão abordou de forma
fundamentada o não acolhimento das preliminares, a negativa de absolvição e motivação
para se chegar à dosagem das reprimendas finais.
Eventuais teses que não foram mencionadas expressamente no acórdão, ficam
implicitamente rejeitadas.
Destaca-se verdadeira impropriedade técnica da defesa, que opõe embargos de
declaração apoiados em omissão, contradições e obscuridades inexistentes, visando
unicamente hostilizar a decisão colegiada e propiciar novo exame de mérito através de via
processual inadequada.
As considerações do embargante demonstram que ele considera ter havido erros
de julgamento, pretendendo forçar a reapreciação da matéria - de fato e/ou de direito -
anteriormente enfrentada, o que não é viável na espécie recursal manejada.
Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
No caso dos autos, é possível constatar, de forma manifesta, que a irresignação
diz respeito, em verdade, ao mérito da decisão, a qual não acolheu as suas teses defensivas,
bem como tenta a todo custo alterar o resultado do julgado.
A insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação
jurisdicional viciada pelos vetores contidos no
do CPP.
art. 619
Assim sendo, REJEITO os embargos quanto a estes pontos.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Dos alegados vícios relativos à dosimetria da pena
Alegou o embargante, quanto aos aspectos relativos à dosimetria da pena, o
seguinte:
i) omissões sobre a dosimetria da pena, em especial: ausência de fundamento
para não aplicar a fração de aumento de 1/6, mais benéfica para o acusado; erro material ao
ser aplicada a fração de 1/8, sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em
abstrato, a fim de acrescentar 15 meses de aumento para cada vetor negativo ao invés de 1
ano e 5 meses (seja por erro material, seja por ausência de fundamentação); e
ii) afastamento das circunstancias judicias consideradas negativas, na primeira
fase e colocação de todos os réus nas mesmas condições na fixação da pena. Erro de
premissa fática, pois o Desembargador Maurílio confirmou a decisão de Elpídio, não
havendo o que se falar em prejuízo para Otto. Reconhecimento da atenuante inominada,
pois foi submetido a pena alternativa desnecessária e ilegal, na medida em que
posteriormente declarada prescrita. Sobre a majoração da terceira fase, alegou bis in idem,
já que prática de atos de ofício foi utilizada na primeira fase também.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Em relação a alegada omissão do acórdão, pelo fato de não ter analisado o art. 66
do Código Penal (atenuante inominada) na segunda fase de aplicação da pena, por entender
cabível diante do fato de Adriano ter sido condenado em autos diversos – no
2008.50.01.008277-9 – a pena de 3 anos e 5 meses e 20 dias de reclusão, contudo, durante
a execução da pena teve a reprimenda declarada prescrita posteriormente.
Inicialmente, não há omissão a ser declarada, uma vez que não houve pedido
nesse sentido. Mesmo que assim não fosse, é incabível a incidência da atenuante
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

pretendida, diante da vedação à chamada “conta corrente”, ou seja, a impossibilidade de do
agente “acumular” tempo de prisão ou qualquer outra reprimenda de um processo para
descontar de penas futuras relativas a crimes diversos.
Não existe “crédito” de pena, pois isso incentivaria a impunidade e notoriamente
contraria a finalidade retributiva e preventiva da pena.
Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE
RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA. DESCABIMENTO. PROPÓSITO
DE GERAR UM "CRÉDITO DE REPRIMENDAS". AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O recorrente pretende a retificação do cálculo de pena para que
o tempo de pena já cumprido pelo agravante, antes da concessão do indulto, seja
considerado no cálculo de penas. No caso em apreço, verifica-se que não há
qualquer ilegalidade na decisão de primeiro grau ou no acórdão. 2. O
entendimento adotado pelo Tribunal de origem coaduna com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a concessão
do indulto resulta na extinção da punibilidade, o que, por sua vez, impede que
tais penas sejam incluídas nos cálculos de liquidação das demais penas em
andamento. Do contrário, estar-se-ia por criar verdadeiro sistema de "crédito
de pena", o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. 3. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 988.508/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
4/6/2025,
10/6/2025.
(Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO
DE PENA. PERÍODO ANTERIOR À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental
interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo o indeferimento
de remição de pena referente a tempo de trabalho anterior à execução da pena. 2.
O agravante cumpre pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto,
iniciada em 29 de dezembro de 2022, e pleiteia a remição com base em trabalho
realizado entre 28 de agosto de 2015 e 26 de outubro de 2022, período anterior ao
início da execução penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em
discussão consiste em saber se é possível a remição de pena com base em trabalho
realizado antes do início da execução penal, mas após a prática do delito. III.
RAZÕES DE DECIDIR. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a remição da pena só pode considerar o tempo laborado após o
início da execução penal. 5. O acórdão recorrido assentou que permitir a
remição de pena por período anterior à execução criaria um "crédito de
pena" para futuros delitos, o que desvirtuaria as funções pedagógica e
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

disciplinar da pena. 6. O pedido de remição foi indeferido porque o trabalho
realizado pelo agravante ocorreu antes do início da execução da pena. IV.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 984.008/SP, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
). (Grifei)
21/5/2025,
26/5/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
CUMPRIMENTO DE PENA NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ
CARVALHO - IPPSC. CÔMPUTO EM DOBRO DE PENA EXTINTA.
APLICAÇÃO COMO REMIÇÃO. INADIMISSÍVEL O RECONHECIMENTO
DE UM CRÉDITO DE PENA CONTRA A JUSTIÇA CRIMINAL. AGRAVO
DESPROVIDO.I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão
que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteia o cômputo em dobro do
período de cumprimento de pena no Complexo do Curado/PE, referente a pena já
extinta, como remição na execução penal em andamento. II. Questão em
discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o
cômputo em dobro de período de pena já extinta como remição na execução penal
atual. 3. A defesa alega que o cômputo em dobro constitui uma espécie de remição
compensatória determinada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos,
devendo ser considerado como pena efetivamente cumprida. III. Razões de decidir
. 4. O ordenamento jurídico não respalda o "crédito de pena" ou "conta
corrente", sendo inadmissível o aproveitamento do cômputo em dobro de
pena extinta para abatimento de nova pena. 5. A detração penal é admitida
apenas para delitos anteriores à segregação provisória, evitando-se a criação
de um crédito contra a Justiça Criminal. 6. Não se constata flagrante
ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que o cômputo
em dobro refere-se a período de pena já extinta e não pode ser aplicado na
execução atual. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento:
"1. O cômputo em dobro de pena extinta não pode ser utilizado como remição em
execução penal atual. 2. A detração penal é aplicável apenas a delitos anteriores à
prisão processual, evitando-se a criação de um crédito contra a Justiça Criminal".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código de Processo Penal,
art. 42;
§ 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 177.321/RS, Rel. Min.
art. 387,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
12/3/2012;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe

REsp 1.687.762/DF,
14/3/2018;
STJ, HC 316.859/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe

12/12/2016.
(AgRg no HC n. 932.505/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Em relação ao pedido de afastamento da valoração realizada nas circunstâncias e
consequências do crime, não procede, eis que não é cabível em sede embargos a
rediscussão da matéria. O intuito do embargante é uma verdadeira “revisão” da dosimetria
da pena realizada pelo acórdão, sabidamente vedada via aclaratórios.
Ainda, refutando os argumentos de bis in idem realizados pelo embargante,
quanto aos motivos ensejadores da exasperação da pena, temos o seguinte:
a) Primeira fase:
- Maus antecedentes: decorrente da condenação nos Autos n. 0005346-
88.2008.4.02.5001;
- Circunstâncias do crime: pelo fato da conduta delitiva ter gerado prejuízo a
parte oponente do réu no processo judicial em que foi beneficiado, Otto Andrade;
- Consequências do crime: consideradas desfavoráveis em virtude da grande
repercussão midiática que abalou profundamente a credibilidade do Poder Judiciário.
b) Segunda fase: ausência de agravantes.
c) Terceira fase: causa de aumento prevista no
parágrafo único, do
art. 333,
Código Penal, decorrente da efetiva prática dos atos de ofício e a violação de dever
funcional pelos desembargadores, consistentes em manipulação da distribuição do conflito
de competência de forma fraudulenta e prolação (dolosa) de decisão favorável à Família
Scopel.
Fica evidente a inexistência de aumento embasado no mesmo fundamento, razão
pela qual não há o que se falar em omissão.
Quanto a lista de antecedentes mencionadas no acórdão, infere-se que somente a
condenação dos autos 0005346-88.2008.4.02.5001 foi utilizada para exasperação da pena
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

como maus antecedentes, sendo que as demais foram citadas como forma de demonstrar a
relação de processos/inquéritos que foram listados quando da busca dos seus antecedentes,
não sendo objeto de valoração negativa.
No caso dos autos, é possível constatar, de forma manifesta, que a irresignação
diz respeito, em verdade, ao mérito da decisão, a qual não acolheu as suas teses defensivas.
Eventuais teses que não foram mencionadas expressamente no acórdão, ficam
implicitamente rejeitadas.
A insatisfação com a dosagem das penas, com os respectivos aumentos
considerados por este tribunal, não significa prestação jurisdicional viciada pelos vetores
contidos no
do CPP.
art. 619
Assim sendo, REJEITO os embargos quanto a estes pontos.
Quanto aos demais apontamentos feitos em relação à dosimetria da pena
(critérios e frações para a exasperação da pena-base), serão abordados em tópico próprio,
tendo em vista que também foi objeto de embargos pelos outros réus.

DAS DEMAIS ALEGAÇÕES COMUNS DOS EMBARGANTES
RELATIVAS À DOSIMETRIA DAS PENAS
Considerando que a grande maioria dos embargantes alegaram as mesmas
questões afetas à dosimetria da pena, a fim de evitar tautologia desnecessária, será
analisado conjuntamente neste tópico.

Do critério utilizado para exasperação da pena-base - discricionariedade
Os embargantes sustentaram ausência de fundamentação do critério adotado
para exasperação da pena-base em fração superior a 1/6, e subsidiariamente, 1/8, que
comumente é utilizado e é mais benéfica para os réus.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Inicialmente destaco não haver qualquer erro material na fração utilizada, bem
como qualquer obscuridade ou omissão a serem sanadas via embargos.
O legislador não estipulou nenhum critério lógico ou matemático (fração
específica) para o cálculo da pena-base, razão pela qual pode se pautar em diferentes
critérios para a exasperação da reprimenda, porquanto o que se exige é a fundamentação
concreta e adequada, levando em conta as particularidades fáticas, além da
proporcionalidade, o que claramente se evidencia do acórdão condenatório.
A jurisprudência entende que o magistrado ostenta de discricionariedade
regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base.
Contudo, tais critérios criados a partir de entendimentos jurisprudenciais não são absolutos,
não tendo o agente direito adquirido, sequer direito subjetivo a qualquer deles, ainda que
mais favorável.
Extrai-se do acórdão vergastado, que houve escorreita fundamentação acerca de
cada ponto que ensejou a exasperação da pena, de modo que ponderou todas as
circunstâncias judiciais no caso concreto, relativas a cada condenado. O critério adotado
observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade, e especialmente,
suficiência à reprovação e prevenção ao crime.
Portanto, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a
discricionariedade ao julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a
ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena, de modo que a ausência de
adoção da fração pretendida pelos embargantes não configura qualquer ilegalidade ou vício
a ser suprido via embargos declaratórios.
Sobre o assunto, cabe citar os seguintes julgados recentes deste Tribunal:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA (ART. 2o, § 2o, DA
. DOSIMETRIA DA
LEI N. 12.850/2013)
PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS FRAÇÕES DE
AUMENTO APLICADAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A análise das circunstâncias judiciais do
do Código Penal não
art. 59
atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma
operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao
delito. A fixação da pena é exercício de discricionariedade vinculada, devendo
o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade.
2. Ademais, o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6
sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou
mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se
exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a
proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC n. 707.862/AC,
relator Ministro OlindoMenezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a
Região -, Sexta Turma, DJe de
.
25/02/2022)
3. No caso, as instâncias de origem estabeleceram a pena-base acima do
mínimo legal de forma proporcional, pois baseada na gravidade concreta da
conduta, ante a elevada quantidade de membros da organização criminosa, a
qual se dedicava ao tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, além do
fato de terem sido realizadas festas durante as restrições da pandemia, para
arrecadar fundos para o PCC. Ante os parâmetros usualmente estabelecidos
por esta Corte em situações semelhantes, não se verifica rigor excessivo no
incremento da pena na primeira fase dosimétrica, sendo proporcional e
adequado à hipótese.
4. Na mesma esteira, no que se refere à segunda fase da dosimetria da pena, deve-
se destacar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de
aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das
atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam
que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto em
obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 1.672.672/CE,
julgado em
DJe de
.
7/11/2017,
14/11/2017)
5. Na hipótese, a exasperação da pena na fração de 1/4 está proporcional e
adequada, considerando a posição do paciente de apoio direto ao chefe da
organização criminosa naquele limite territorial.
6. Acerca da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (§ 2o, do artigo
2o, da
, não se verifica constrangimento ilegal na incidência na
Lei n. 12.850/2013)
fração de 1/4, porquanto tal entendimento está em consonância com a
jurisprudência desta Corte acerca do tema.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 972.897/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
). (Grifei)
10/9/2025,
15/9/2025.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO QUALIFICADO. RELAÇÃO FAMILIAR.
VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA
E
TEMOR
REVERENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA DEMONSTRADA.
ELEMENTOS TÍPICOS DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
CONFIGURADOS. MATERIALIDADE DELITIVA. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
6. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na
primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias
relacionadas no caput do
do Código Penal. Não é imprescindível dar
art. 59
rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos
relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da
mais severa individualização da pena. Precedentes.
7. A ação durante a noite, período em que a vigilância é menor, e o uso das
relações de coabitação para cometer o crime não são inerentes ao tipo penal nem
insuficientes para justificar a opção judicial.
8. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é
reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou
puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se
a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre
a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo
do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente
justificado, como no caso dos autos.
9. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente atuou dentro da sua
discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu
proporcional e adequada para o aumento da pena-base - 1/6 sobre a pena mínima.
10. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão ou o não provimento do
especial interposto com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal
art. 105,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial,
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou à mesma tese
jurídica, como na espécie.
11. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.920.539/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
). (Grifei)
19/8/2025,
25/8/2025.

Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 58 DO DECRETO
1°, CAPUT E § 4°,
LEI N. 3.688/1941;
DA
E 2°, CAPUT E § 3°, DA

LEI N. 9.613/1998;
LEI N. 12.850/2013.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
E ATIPICIDADE.
DOSIMETRIA. FRAÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
6. Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em
função da negativação dos vetores contidos no
do CP, sendo garantida
art. 59
a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu
livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso
concreto. Assim, acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo
previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8
para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o
máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da
pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste
último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a
escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou
proporcionalidade. Como consectário desse entendimento, esta Corte é
assente que a valoração negativa de uma única vetorial pode justificar o
aumento da pena-base até o seu máximo legal, desde que fundamentada
circunstanciadamente em elementos do caso concreto e demonstrada a
excessiva reprovabilidade da conduta em análise. Precedentes.
7. "A função de liderança pode ser utilizada para negativar a culpabilidade e
elementos extras dela decorrentes para aplicar as agravantes dos artigos 62, I, do
Código Penal e 2o, § 3o, da
sem que se configure o bis in idem"
Lei 12.850/13,
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.177.055/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
.
2/4/2025,
8/4/2025)
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 1.863.398/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
). (Grifei)
5/8/2025,
20/8/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXTORSÃO.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECONHECIMENTO DA
MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL.
SÚMULA N. 96 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRAVE AMEAÇA
E EXIGÊNCIA PATRIMONIAL COMPROVADAS. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

1. Concernente à sanção afligida ao paciente, entende-se que o ordenamento
jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria
da pena, reservando-se margem de discricionariedade ao órgão julgador,
desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo
que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e
contra eventuais erros na aplicação da resposta penal.
2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no
c/c o
ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado
art. 68,
art. 59,
aumentar a pena sempre de forma fundamentada e apenas quando
identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal
básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em
habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se
verificar, de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem destacou fundamentação concreta e
idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, ressaltando que a
paciente buscava coagir a vítima envolvendo o local em que ela trabalhava,
inclusive comentando no perfil de rede social da loja. Além disso, fazia ameaças
em relação à guarda de seu filho recém nascido, circunstâncias que, de fato,
excederam os limites do tipo penal violado, devendo, pois, ser mantido o
incremento da básica.
4. Em relação ao reconhecimento da tentativa, incide na espécie a Súmula n. 96 do
STJ, segundo a qual "o crime de extorsão consuma-se independentemente da
obtenção da vantagem indevida".
5. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com amparo nas provas
acostadas aos autos, pela consumação do delito, porquanto comprovada a grave
ameaça e a exigência patrimonial, ressaltando-se que a vítima cogitou realizar o
pagamento para cessar as ameaças perpetradas pela ré. Rever tais conclusões
demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na
via do habeas corpus.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 980.292/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
). (Grifei)
11/6/2025,
16/6/2025.
Deste modo, afasto todas as alegações realizadas pelos embargantes relativas ao
critério adotado para o estabelecimento do quantum de exasperação para cada circunstância
judicial negativa atinente à pena-base.

Da alegada ofensa à individualização da pena
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Os embargantes alegaram que foi atribuído, indistintamente, o mesmo critério
de fixação da pena, ignorando as particularidades de cada acusado, bem como houve
ofensa aos critérios de individualização da pena. Sustentaram ainda a necessidade de
afastamento das circunstâncias negativas, bem como colocação de todos os réus nas
mesmas condições na fixação da pena.
Os embargos de declaração merecem ser rejeitados.
O processo de individualização da pena, de matriz constitucional, está
disciplinado no
do Código Penal e preconiza o sistema trifásico: a) é fixada, na
art. 59
primeira fase, a pena-base, atendidas as circunstâncias judiciais, no quantum necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime; b) em sequência, são consideradas as
circunstâncias legais que agravam ou atenuam a pena, inscritas nos arts. 61 e 65 do Código
Penal; e c) por último, incidem e completam o processo de dosimetria as causas de
diminuição e aumento, classicamente conhecidas por circunstâncias majorantes ou
minorantes, fixadas em níveis percentuais.
Analisando o acórdão condenatório, depreende-se que foram observadas todas
as três etapas da dosimetria da pena, conforme apregoa o
do Código Penal, sendo
art. 59
feitas as devidas diferenciações, quando necessárias, ou realizadas em conjunto para todos
os réus, quando aplicáveis, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da
individualização, em decorrência de eventual aproveitamento dos fundamentos com relação
aos corréus/partícipes.
O fato de terem sido cominadas as mesmas penalidades para alguns réus, ou
penalidades semelhantes para outros, não importa na ausência de individualização da pena,
haja vista a existência de réus que concorreram para a prática do delito em equivalente
proporção, intensidade e gravidade. O acórdão deixou claro a conduta praticada por casa
agente, sendo evidente a cooperação, mas ativa de alguns réus em detrimento de outros, o
que justifica a semelhança da pena de uns e de outros.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal admite a identidade de fundamentos na
dosimetria da pena, quando presente a identidade entre as particularidades de cada réu.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA
DA

FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS.

SÚMULA
182/STJ.
CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. NULIDADES. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
CONTRARIEDADE
AO
PRINCÍPIO
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.
1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser
conhecido o recurso.
2. Ausente negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão, analisando
elementos fáticos constantes dos autos, enfrenta os pontos relevantes ao deslinde
da controvérsia, sendo, contudo, contrário ao interesse do agravante.
3. A Lei Processual Penal em vigor adota, em sede de nulidades processuais, o
princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a
nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação
de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas no
acórdão, não ocorreu.
4. Observadas as três fases da dosimetria, a teor do
do CP, admitindo-
art. 59
se situação fática semelhante aos condenados, a identidade de fundamentos
na dosimetria não representa ofensa ao princípio da individualização da
pena, mas sua econômica, porém compreensível, explicitação.
5. Tratando-se de réu primário, condenado a pena reclusiva superior a 4 anos e
inferior a 8 anos, cuja pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o regime
inicial fechado mostra-se o mais adequado, a teor do
§ 2o, b, e § 3o, do CP.
art. 33,
6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas
lhe negar provimento.
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
AREsp n. 1.465.071/SP,
julgado em
DJe de
). (Grifei)
10/12/2019,
12/12/2019.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

O aresto salientou ponto a ponto na dosimetria de cada condenado, aquilo que
era comum e o que era distinto entre cada réu, havendo situações em que concluiu
expressamente pela equivalência da reprovabilidade das condutas de certos agentes, o que
acarretou em alguns casos, na desnecessidade de diferenciação das reprimendas.
Portanto, o fato de ser utilizado o mesmo texto ou quantum de pena para uns e
para outros quando da fixação da sanção, por estarem os corréus/partícipes em situações
fáticas semelhantes, não afasta o caráter individualizado da dosimetria realizada.
Ademais, o acórdão não realizou nenhum aumento de pena de forma arbitrária e
desmotivada, pelo contrário, em todas as circunstâncias judiciais analisadas de cada réu,
foram expostos os motivos ensejadores da exasperação da reprimenda.
Conclui-se, portanto, que os fundamentos utilizados no aresto se mostram
idôneos para justificar o incremento da pena-base, porquanto alicerçados em elementos
concretos que desbordam o tipo penal incriminador, evidenciando maior reprovabilidade da
conduta.
Por fim, destaco que os embargos de declaração não se prestam à revisão da
dosimetria da pena, pretensão essa de vários dos embargantes, já que pediram afastamento
de aumentos sob o argumento de “omissão” ou “contradição”, vícios esses inexistentes.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.
CONTRADIÇÃO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SUPERVENIENTE
REGULADA PELA PENA EM CONCRETO.
1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou
contradição a ser sanada, não se prestando os aclaratórios para
rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão
embargado. Precedentes. 2. O julgador não está obrigado a refutar
expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa
de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões deduzidas. Precedentes. 3. Embargos de declaração
rejeitados. 4. Declarada, de ofício, extinta a punibilidade em virtude da
prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente regulada pela pena
em concreto nos termos dos artigos 110, § 1o, c/c 115, ambos do Código
Penal. (EDcl na APn n. 943/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Corte Especial, julgado em
DJe de
). (Grifei)
21/8/2024,
27/8/2024.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em
exame. 1. Embargos de declaração opostos por assistente de acusação
contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão que não conheceu do recurso especial. II.
Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se há
vício integrativo no acórdão embargado. III. Razões de decidir. 3. Os
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando
para revisão no caso de mero inconformismo da parte. 4. O acórdão
embargado declinou claramente as razões para o desprovimento do
agravo regimental, com fundamento na
e na
Súmula 7/STJ
jurisprudência sobre a dosimetria da pena. IV. Dispositivo e tese. 5.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.947.023/MA,
julgado em
DJEN de
). (Grifei)
7/10/2025,
15/10/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
CONDENAÇÃO DE POLICIAL CIVIL POR PECULATO E
FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO
CARGO. ANPP. NÃO OFERECIMENTO. INADEQUAÇÃO PARA
REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO.
1. O Ministério Público Federal, de forma devidamente fundamentada,
atendendo aos requisitos legais e aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não ofereceu o acordo de não persecução penal ao réu.
Inadequação para reprovação e prevenção do crime em questão verificada.
2. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão
embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São
admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo
haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão
embargada. 3. Verificado erro material, impõe-se a sua correção: onde
consta "acórdão agravado", deve-se ler "acórdão embargado". 4. A
despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento,
houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes
embargos, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 5.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude
da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois,
na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o
embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado.
6. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em
sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 7. Embargos de declaração
acolhidos tão somente para sanar erro material. (EDcl nos EDcl nos EDcl
no AgRg nos EDcl nos
relatora Ministra Maria
EAREsp n. 1.772.759/PR,
Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJEN de
).
26/3/2025,
1/4/2025.
(Grifei)
Deste modo, afasto todas as alegações relativas à violação dos princípios
norteadores da dosimetria da pena, seja por aplicação igualitária de penas, seja pela
aplicação distinta em alguns casos, tendo em vista o sopesamento de cada circunstância
relevante para a fixação da pena de cada embargante condenado.

Conclusão
Sendo assim, não há omissão quando a decisão embargada examina todas as
questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário
ao seu interesse. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não
caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não impõe o dever de enfrentar
individualmente todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre
claramente as razões de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
O único ponto omisso a ser reconhecido é o afastamento dos maus antecedentes
na dosimetria das penas do condenado Frederico Luis Schaider Pimentel, tendo em vista
que o crime pelo qual foi condenado nos autos 0002173-12.2015.4.02.5001, teve o crédito
tributário constituído em data posterior ao cometimento dos crimes ora tratados.
Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do julgado guardam
coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se a
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os fundamentos apontam para
uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do
órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação recursal incabível
pela via aclaratória.
Quanto ao vício da obscuridade, esta não se apresenta quando a decisão é clara,
inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e de sua conclusão. O
fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo julgador não significa que
o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da ausência de clareza na exposição
do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva da parte com a solução
fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de
declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a
fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se verifica no caso concreto"
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há erro material quando a decisão embargada apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O erro material
apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como a grafia incorreta
de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes na numeração de
dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais divergências interpretativas ou
jurídicas suscitadas pela parte.
Deste modo, voto pela REJEIÇÃO dos embargos de declaração opostos pelos
réus Paulo Guerra Duque (fls. 26.738-26.746 - 00554609/2025), Johnny Estefano Ramos
Lievori (fls. 26747-26750 - 00555275/2025), Felipe Sardenberg Machado (fls. 26754-
26.781 - 00561009/2025), Frederico Luis Schaider Pimentel (fls. 26782-26849 - 00562240
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

/2025), Roberta Schaider Pimentel (fls. 26850-26922 - 00562291/2025), Leandro Sá Fortes
(fls. 26923-26932 - 00562311/2025), Larissa Schaider Pimentel Cortes (fls. 26935-26951 -
Dione
00562861/2025), Adriano Mariano Scopel (fls. 26952-27721 - 00563152/2025),
Schaider Pimentel Arruda (fls. 27722/27730 - 00563266/2025) e Henrique Rocha Martins
Arruda (fls. 27731/27745 - 00563270/2025).
É como voto.
Documento eletrônico VDA51801822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:23
Código de Controle do Documento: bf79b906-4a59-496f-8aff-c0c87f3dfb59

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl na APn 623 / DF
Número Registro: 2008/0084533-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Ministros Impedidos
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU
: ADRIANO MARIANO SCOPEL
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES022177
MARINA FERES CARMO - DF060972
Documento eletrônico VDA52622970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: 67706d95-751d-423a-820d-9b280f65ea80

RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES031532
ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES033798
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA - DF076566
JOSE SARNEY FILHO - DF084176
RÉU
: BÁRBARA PIGNATON SARCINELLI
ADVOGADOS : JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO - DF006130
LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - DF003679
GRACIELA LEITE PINTO - DF018667
ALUISIO LUNDGREN CORREA REGIS - DF018907
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO - DF003137
LEONARDO CORDULA DE ARAUJO - DF028057
SULAMITA CRISTINA DIAS - DF027949
VANESSA PEREIRA DE SOUSA CALDERON - DF026361
CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES016203
THAIS JANSEN WATANABE XAVIER - DF031651
ANA RAQUEL COELHO SANTOS - DF051642
ANA CAROLINA COELHO SANTOS - DF051918
RÉU
: DIONE SCHAIDER PIMENTEL ARRUDA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES022676
RÉU
: FELIPE SARDENBERG MACHADO
ADVOGADOS : MILENA SCHRÖER RODRIGUES - RS057230
CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
MARCELO DE CARVALHO MARINHO - ES012119
MAURICIO ILHA DIETRICH - RS051799
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
RÉU
: FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL
ADVOGADOS : LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - DF003679
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO - DF003137
FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL - ES024514
SOC. de
ADV.
VALTER XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS
JOSE SARNEY FILHO - MA002675
RÉU
: GILSON LETAIF MANSUR FILHO
ADVOGADOS : RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
CAROLINE SCANDELARI RAUPP - DF046106
Documento eletrônico VDA52622970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: 67706d95-751d-423a-820d-9b280f65ea80

HADERLANN CHAVES CARDOSO - DF050456
THAINAH MENDES FAGUNDES - DF054423
SARAH PIANCASTELLI MOREIRA - DF060842
LAIO DAYAN RODRIGUES - DF074306
BRENDA TAMBARA RABELO - DF082803
RÉU
: HENRIQUE ROCHA MARTINS ARRUDA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES022676
RÉU
: JONHNY ESTEFANO RAMOS LIEVORI
ADVOGADOS : JOHNNY ESTEFANO R. LIEVORI - ES010546
DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES031532
ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES033798
RÉU
: LARISSA PIGNATON SARCINELLI PIMENTEL
ADVOGADOS : JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO - DF006130
LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - DF003679
GRACIELA LEITE PINTO - DF018667
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO E OUTRO(S) - DF003137
LEONARDO CORDULA DE ARAUJO - DF028057
SULAMITA CRISTINA DIAS - DF027949
VANESSA PEREIRA DE SOUSA CALDERON - DF026361
CATIÚSCIA PACHECO PIRES DE OLIVEIRA - DF031804
THAIS JANSEN WATANABE XAVIER - DF031651
GABRIEL DA SILVA PIRES DE SÁ - DF034675
FELIPE CIANNI DE LARA RESENDE - DF037870
CAMILA ARAUJO MARTINS - DF034733
RAYAK DE JESUS NONATO LISBOA - DF034900
ANA RAQUEL COELHO SANTOS - DF051642
NAYARA MARIA COSTA DA SILVA SANTOS - DF061362
RÉU
: LARISSA SCHAIDER PIMENTEL CORTES
ADVOGADOS : WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
ANTONIO MALVA NETO - DF034121
LARISSA CAMPOS DE ABREU - DF050991
WANESSA RAMOS WEIGMANN - DF050625
LUIZ AUGUSTO RUTIS BARRETO - DF057823
SOC. de
ADV.
ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
Documento eletrônico VDA52622970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: 67706d95-751d-423a-820d-9b280f65ea80

ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS - DF060460
CAMILA CRIVILIN DE ALMEIDA - DF061929
VITOR COELHO VELOSO - DF064707
MARIA CLARA FERREIRA SANTIAGO - DF068558
LAURA BELO DOS REIS LOPES - DF065558
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
RÉU
: LEANDRO SÁ FORTES
ADVOGADOS : ADRIANA BARCELLOS SONEGHET - ES006419
MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
ALFREDO PORCER - SP252508
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO - SP233251
JESSICA PASCOAL SANTOS ALMEIDA - SP303617
HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI - SP253891
FABIO VARGAS ADAMI - ES007584
PAOLA MARTINS MOREIRA - DF057746
EMERSON DE MELLO SOARES - SP434388
DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO - SP450439
RÉU
: PAULO GUERRA DUQUE
ADVOGADOS : DELANO SANTOS CÂMARA - ES007747
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - ES008965
ANDRÉ MILHOME DE ANDRADE - DF024305
TIAGO CORREIA DA CRUZ - DF025182
HÉRCULES CIPRIANI PESSINI - ES013798
PAULO GUERRA DUQUE - AC002955
RÉU
: PEDRO SCOPEL
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES022177
MARINA FERES CARMO - DF060972
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA - DF076566
RÉU
: ROBERTA SCHAIDER PIMENTEL
ADVOGADO
: ALUISIO LUNDGREN CORREA REGIS - DF018907
RÉU
: ROBSON LUIZ ALBANEZ
ADVOGADOS : EDISON VIANA DOS SANTOS - ES007547
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
Documento eletrônico VDA52622970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: 67706d95-751d-423a-820d-9b280f65ea80

ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONÇA PEZENTE -
ES013042
GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES026943
MATEUS CUNHA SALOMÃO - ES036017
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADRIANO MARIANO SCOPEL
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES022177
MARINA FERES CARMO - DF060972
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA - DF076566
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: BÁRBARA PIGNATON SARCINELLI
ADVOGADOS
: JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO - DF006130
LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - DF003679
GRACIELA LEITE PINTO - DF018667
ALUISIO LUNDGREN CORREA REGIS - DF018907
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO - DF003137
LEONARDO CORDULA DE ARAUJO - DF028057
SULAMITA CRISTINA DIAS - DF027949
VANESSA PEREIRA DE SOUSA CALDERON - DF026361
CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES016203
THAIS JANSEN WATANABE XAVIER - DF031651
ANA RAQUEL COELHO SANTOS - DF051642
ANA CAROLINA COELHO SANTOS - DF051918
INTERES.
: DIONE SCHAIDER PIMENTEL ARRUDA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES022676
INTERES.
: FELIPE SARDENBERG MACHADO
ADVOGADOS
: MILENA SCHRÖER RODRIGUES - RS057230
CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
Documento eletrônico VDA52622970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: 67706d95-751d-423a-820d-9b280f65ea80

MARCELO DE CARVALHO MARINHO - ES012119
MAURICIO ILHA DIETRICH - RS051799
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
INTERES.
: FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL
ADVOGADO
: FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL - ES024514
INTERES.
: GILSON LETAIF MANSUR FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
CAROLINE SCANDELARI RAUPP - DF046106
HADERLANN CHAVES CARDOSO - DF050456
THAINAH MENDES FAGUNDES - DF054423
SARAH PIANCASTELLI MOREIRA - DF060842
LAIO DAYAN RODRIGUES - DF074306
BRENDA TAMBARA RABELO - DF082803
INTERES.
: HENRIQUE ROCHA MARTINS ARRUDA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES022676
INTERES.
: JONHNY ESTEFANO RAMOS LIEVORI
ADVOGADOS
: JOHNNY ESTEFANO R. LIEVORI - ES010546
DAVID METZKER DIAS SOARES - ES015848
RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES031532
ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES033798
INTERES.
: LARISSA PIGNATON SARCINELLI PIMENTEL
ADVOGADOS
: JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO - DF006130
LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - DF003679
GRACIELA LEITE PINTO - DF018667
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO E OUTRO(S) - DF003137
LEONARDO CORDULA DE ARAUJO - DF028057
SULAMITA CRISTINA DIAS - DF027949
VANESSA PEREIRA DE SOUSA CALDERON - DF026361
CATIÚSCIA PACHECO PIRES DE OLIVEIRA - DF031804
THAIS JANSEN WATANABE XAVIER - DF031651
GABRIEL DA SILVA PIRES DE SÁ - DF034675
FELIPE CIANNI DE LARA RESENDE - DF037870
CAMILA ARAUJO MARTINS - DF034733
RAYAK DE JESUS NONATO LISBOA - DF034900
ANA RAQUEL COELHO SANTOS - DF051642
Documento eletrônico VDA52622970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: 67706d95-751d-423a-820d-9b280f65ea80

NAYARA MARIA COSTA DA SILVA SANTOS - DF061362
INTERES.
: LARISSA SCHAIDER PIMENTEL CORTES
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
ANTONIO MALVA NETO - DF034121
LARISSA CAMPOS DE ABREU - DF050991
WANESSA RAMOS WEIGMANN - DF050625
LUIZ AUGUSTO RUTIS BARRETO - DF057823
ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS - DF060460
CAMILA CRIVILIN DE ALMEIDA - DF061929
VITOR COELHO VELOSO - DF064707
MARIA CLARA FERREIRA SANTIAGO - DF068558
LAURA BELO DOS REIS LOPES - DF065558
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
INTERES.
: LEANDRO SÁ FORTES
ADVOGADOS
: ADRIANA BARCELLOS SONEGHET - ES006419
MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
ALFREDO PORCER - SP252508
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO - SP233251
JESSICA PASCOAL SANTOS ALMEIDA - SP303617
HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI - SP253891
FABIO VARGAS ADAMI - ES007584
PAOLA MARTINS MOREIRA - DF057746
EMERSON DE MELLO SOARES - SP434388
DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO - SP450439
INTERES.
: PAULO GUERRA DUQUE
ADVOGADOS
: DELANO SANTOS CÂMARA - ES007747
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - ES008965
ANDRÉ MILHOME DE ANDRADE - DF024305
TIAGO CORREIA DA CRUZ - DF025182
HÉRCULES CIPRIANI PESSINI - ES013798
PAULO GUERRA DUQUE - AC002955
INTERES.
: PEDRO SCOPEL
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
Documento eletrônico VDA52622970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: 67706d95-751d-423a-820d-9b280f65ea80

HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES022177
MARINA FERES CARMO - DF060972
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA - DF076566
INTERES.
: ROBERTA SCHAIDER PIMENTEL
ADVOGADO
: ALUISIO LUNDGREN CORREA REGIS - DF018907
INTERES.
: ROBSON LUIZ ALBANEZ
ADVOGADOS
: EDISON VIANA DOS SANTOS - ES007547
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONÇA PEZENTE -
ES013042
GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES026943
MATEUS CUNHA SALOMÃO - ES036017
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração, nos termos do
25/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Impedidos os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha e Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: 67706d95-751d-423a-820d-9b280f65ea80